Tribunal: CVM
Processo: 19957.004415/2016-57
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.004415/2016-
57

Data do julgamento: 30 e 31/05/2023

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusados:
Zeinal Abedin Mahomed Bava
Bayard de Paoli Gontijo
Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo
Fernando Magalhães Portella
Shakhaf Wine
Otávio Marques de Azevedo
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Fernando Marques dos Santos
Alexandre Jereissati Legey
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior
Rafael Cardoso Cordeiro
Sérgio Franklin Quintella
Renato Torres de Faria
Pedro Jereissati
Carlos Jereissati
Cristiano Yazbek Pereira
Carlos Fernando Costa
Marcelo Almeida de Souza
Bruno Gonçalves Siqueira
Marcos Rocha de Araújo
Carlos Augusto Borges
José Valdir Ribeiro dos Reis
Andrade Gutierrez S.A.
Diário Eletrônico da CVM em
17/07/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 514 (1817648) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 1

Jereissati Telecom S.A. (atualmente Vertere Participações S.A.)
Portugal Telecom SGPS S.A. (atualmente Pharol S.A.)
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF)
Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS)
Fundação Atlântico de Seguridade Social

Ementa: Apurar eventuais irregularidades no âmbito de operação de reestruturação
societária, em infração aos arts. 116, parágrafo único, 117, 153, 154, 155, inciso II,
da Lei n° 6.404/1976. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, por maioria, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, decidiu pela:

(i) Condenação de Zeinal Abedin Mahomed Bava, na qualidade de diretor
presidente da Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 155, inciso II, da Lei no
6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das
aplicações financeiras mantidas pela Portugal Telecom vertidas na Companhia, no
aumento de capital realizado em 2014; e (b) em alertar a Companhia sobre os riscos
envolvidos nas aplicações, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
(ii) Condenação de Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, na
qualidade de conselheiro de administração da Oi S.A. à época dos fatos, por infração
ao art. 155, inciso II, da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e
acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações financeiras mantidas pela Portugal
Telecom vertidas na Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e (b) em
alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos nessas aplicações e sobre a
realização do Investimento Rio Forte, penalidade de multa pecuniária no montante
fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
(iii) Condenação de Bayard de Paoli Gontijo, na qualidade de diretor
financeiro da Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 153 da Lei no
6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das
aplicações financeiras mantidas pela Portugal Telecom vertidas na Companhia, no
aumento de capital realizado em 2014; e (b) em alertar a Companhia sobre os riscos
envolvidos nas aplicações, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais);
(iv) Condenação de Fernando Magalhães Portella, na qualidade de
conselheiro de administração Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 153 da
Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e acompanhamento dos Ativos PT
e das aplicações financeiras mantidas pela Portugal Telecom vertidas na Companhia,
no aumento de capital realizado em 2014; e (b) em alertar a Companhia sobre os
riscos envolvidos nas aplicações, penalidade de multa pecuniária no montante fixo
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(v) Condenação de Shakhaf Wine, na qualidade de conselheiro de
administração Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 153 da Lei no
Extrato de Sessão de Julgamento 514 (1817648) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 2

6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das
aplicações financeiras mantidas pela Portugal Telecom vertidas na Companhia, no
aumento de capital realizado em 2014; e (b) em alertar a Companhia sobre os riscos
envolvidos nas aplicações, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
300.000,00 (trezentos mil reais);
(vi) Condenação de Otávio Marques de Azevedo, na qualidade de
conselheiro de administração da TelPart à época dos fatos, por infração ao art. 153
da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e acompanhamento dos Ativos
PT e das aplicações financeiras mantidas pela Portugal Telecom vertidas na
Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e (b) em alertar a TelPart e a
Companhia sobre os riscos envolvidos nas aplicações, penalidade de multa
pecuniária no montante fixo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(vii) Condenação de Pharol S.A. (sucessora de Portugal Telecom SGPS
S.A.), acionista controladora da Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/1976, por falhar em prestar informações financeiras
completas e confiáveis na operação de aumento de capital da Oi realizada em 2014,
penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais);
(viii) Condenação de Andrade Gutierrez S.A., acionista controladora da
Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 117 da Lei no 6.404/1976, por
determinar o pagamento de gratificação financeira a administradores da
Companhia, sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração,
penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);
(ix) Condenação de Vertere Participações S.A. (sucessora de Jereissati
Telecom S.A.), acionista controladora da Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao
art. 117 da Lei no 6.404/1976, por determinar o pagamento de gratificação
financeira a administradores da Companhia, sem a aprovação da assembleia geral
ou do conselho de administração, penalidade de multa pecuniária no montante fixo
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e
(x) Absolvição de Andrade Gutierrez S.A., Vertere Participações S.A.
(sucessora de Jereissati Telecom S.A.), Pharol S.A. (sucessora de Portugal Telecom
SGPS S.A.), BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), Fundação dos Economiários Federais
(FUNCEF), Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS), Fundação Atlântico
de Seguridade Social; Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, Fernando Magalhães
Portella, Shakhaf Wine, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Fernando Marques
dos Santos, Alexandre Jereissati Legey, Armando Galhardo Nunes Guerra Junior,
Rafael Cardoso Cordeiro, Sérgio Franklin Quintella, Renato Torres de Faria, Pedro
Jereissati, Carlos Jereissati, Cristiano Yazbek Pereira, Carlos Fernando Costa, Marcelo
Almeida de Souza, Bruno Gonçalves Siqueira, Marcos Rocha de Araújo, Carlos
Augusto Borges, José Valdir Ribeiro dos Reis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Diretor João Accioly apresentou considerações adicionais sobre as
acusações relacionadas ao abuso do poder de controle referentesà estrutura de
Extrato de Sessão de Julgamento 514 (1817648) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 3

controle e divergiu das condenações dos acusados PortugalTelecom S.A.
(atualmente Pharol S.A.), Fernando Portella, Shakhaf Wine, Otavio Azevedo e Bayard
Gontijo, votando pelas suas absolvições. O Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, acompanhou o voto do Diretor Relator.

Destaca-se que a sessão se iniciou no dia 30.05.2023 e foi suspensa
pelo Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, em conformidade com o disposto
no art. 50, § 3o, da Resolução CVM 45, sendo retomada no dia 31.05.2023.

Presentes os advogados Luiz Antonio de Sampaio Campos, Pedro José de
Almeida Ribeiro, Maria Isabel Bocater e Julia Damazio Franco, bem como o acusado
Shakhaf Wine.

Presente a Procuradora Luciana Dyer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly,
Alexandre Rangel e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Diretor Otto Lobo se declararam
impedidos e não participaram do julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 07/07/2023, às 13:50, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Usuário Externo, em 07/07/2023, às 18:49, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1817648 e o código CRC 9D98A10A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1817648 and the "Código CRC" 9D98A10A.
Extrato de Sessão de Julgamento 514 (1817648) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 1 de 72
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004415/2016-57
Reg. Col. no 1616/19

Acusados: 1.
Zeinal Abedin Mahomed Bava
2.
Bayard de Paoli Gontijo
3.
Luís Miguel da Fonseca Pacheco de
Melo
4.
Fernando Magalhães Portella
5.
Shakhaf Wine
6.
Otávio Marques de Azevedo
7.
José Mauro Mettrau Carneiro da
Cunha
8.
Fernando Marques dos Santos
9.
Alexandre Jereissati Legey
10. Armando Galhardo Nunes Guerra
Junior
11. Rafael Cardoso Cordeiro
12. Sergio Franklin Quintella
13. Renato Torres de Faria
14. Pedro Jereissati
15. Carlos Jereissati
16. Cristiano Yazbek Pereira
17. Carlos Fernando Costa
18. Marcelo Almeida de Souza
19. Bruno Gonçalves Siqueira
20. Marcos Rocha de Araújo
21. Carlos Augusto Borges
22. José Valdir Ribeiro dos Reis
23. Andrade Gutierrez S.A.
24. Jereissati Telecom S.A.
(atualmente Vertere Participações
S.A.)
25. Portugal Telecom SGPS S.A.
(atualmente Pharol S.A.)
26. BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR
27. Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil
(PREVI)
28. Fundação dos Economiários
Federais (FUNCEF)
29. Fundação Petrobras de Seguridade
Social (PETROS)
30. Fundação Atlântico de Seguridade
Social

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades relacionadas à estrutura de controle e à implementação
de operação societária, em infração aos arts. 116, parágrafo único, 117, 153, 154, 155,
inciso II, da Lei n° 6.404/1976

Relator:

Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 2 de 72
I.
Objeto
1.
Este
Processo
Administrativo
Sancionador
(“Processo”)1,
conduzido
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Área Técnica”), em conjunto com a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), teve origem nos Processos
Administrativos CVM (i) no RJ2013/10549, instruído pela Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP”); e (ii) no RJ2014/6996, instruído pela Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários (“SRE”)2 (quando em conjunto, “Processos de Origem”).
2.
O Processo propõe a responsabilização das seguintes pessoas, naturais e jurídicas
(“Acusados”), todas relacionadas à Oi S.A. (“Companhia” ou “Oi”):
(i)
os diretores da Oi (a) Zeinal Abedin Mahomed Bava, diretor presidente (“Zeinal Bava”);
e (b) Bayard de Paoli Gontijo, diretor financeiro (“Bayard Gontijo” e, quando em
conjunto com Zeinal Bava, “Diretores”);
(ii)
os membros do conselho de administração da Companhia (a) Luís Miguel da Fonseca
Pacheco de Melo (“Luís Melo”); (b) Fernando Magalhães Portella (“Fernando
Portella”); (c) Shakhaf Wine; (d) José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha (“José Mauro
Cunha”); (e) Fernando Marques dos Santos (“Fernando Santos”); (f) Alexandre
Jereissati Legey (“Alexandre Jereissati”); (g) Armando Galhardo Nunes Guerra Junior
(“Armando Guerra”); (h) Rafael Cardoso Cordeiro (“Rafael Cordeiro”); (i) Sergio
Franklin Quintella (“Sergio Quintella”); (j) Renato Torres de Faria (“Renato Faria”); (k)
Pedro Jereissati; (l) Carlos Jereissati; (m) Cristiano Yazbek Pereira (“Cristiano
Pereira”); (n) Carlos Fernando Costa (“Carlos Costa”); (o) Marcelo Almeida de Souza
(“Marcelo Souza”); (p) Bruno Gonçalves Siqueira (“Bruno Siqueira”); (q) Marcos
Rocha de Araújo (“Marcos Araújo”); (r) Carlos Augusto Borges; (s) José Valdir Ribeiro
dos Reis (“José Valdir Reis”) (quando em conjunto, “Conselheiros de Administração”);
(iii)
na qualidade de acionistas controladores da Oi, (a) Andrade Gutierrez S.A. (“Andrade
Gutierrez”); (b) Jereissati Telecom S.A., atualmente denominada Vertere Participações
S.A. (“Jereissati Telecom”); (c) Portugal Telecom, SGPS, S.A., atualmente denominada
Pharol S.A. (“Portugal Telecom”); (d) BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
(“BNDESPAR”); (e) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –

1 O Processo foi instaurado em 30.06.2016 (Doc. 0126509).
2 O presente Processo é conexo ao Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004416/2016-00, também incluído na sessão de
julgamento do dia 30.05.2023.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 3 de 72
PREVI (“PREVI”); (f) Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (“FUNCEF”);
(g) Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (“PETROS”); (h) Fundação
Atlântico de Seguridade Social (“FASS”) (quando em conjunto, “Acionistas
Controladores”); e
(iv)
o membro do conselho de administração da Telemar Participações S.A. (“TelPart”),
controladora da Companhia, Otávio Marques de Azevedo (“Otávio Azevedo”).
3.
Em suma, o Processo trata do possível descumprimento de determinadas obrigações
previstas na Lei n° 6.404/1976, no âmbito da reestruturação societária da Companhia divulgada
por meio de fato relevante em 02.10.2013 (“Operação Societária” e “Fato Relevante”)3.
4.
Nos termos do Fato Relevante, as bases da Operação Societária foram estabelecidas em
memorando de entendimentos celebrado em 01.10.2013 (“MOU”)4, entre a Oi e seus acionistas
Portugal Telecom, AG Telecom Participações S.A. (“AG Telecom”), LF Tel S.A. (“LF Tel”),
EDSP75 Participações S.A. (“EDSP75”), Pasa Participações S.A. (“Pasa”) e Bratel Brasil S.A.
(“Bratel Brasil”), além dos acionistas da Portugal Telecom Avistar, SGPS, S.A. e Nivalis
Holding B.V.
5.
Conforme descrito em maiores detalhes ao longo deste relatório (“Relatório”), as
acusações trataram de dois principais temas:
(i)
Estrutura de Controle: o primeiro assunto diz respeito à estrutura de controle da
Companhia, resultando nas imputações de (a) abuso de poder de controle (art. 117 da
Lei n° 6.404/1976); e (b) desvio de poder (art. 154);
(ii)
Operação Societária: o segundo refere-se a possíveis irregularidades verificadas no
contexto da Operação Societária, as quais provocaram as imputações de violação ao (a)
dever de lealdade do acionista; (art. 116); (b) dever de lealdade do administrador (art.
155); e (c) dever de diligência (art. 153).
6.
No primeiro núcleo de imputações (“Estrutura de Controle”), temos que (i) os
Acionistas Controladores foram acusados de abuso de poder de controle, em infração ao art.
1175 da Lei n° 6.404/1976, por constituírem estrutura societária para vincular o voto dos

3 Doc. 0145899, constante do PA RJ2013/10549, anexado aos autos.
4 Doc. 0145919, constante do PA RJ2013/10549, anexado aos autos.
5 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1o São modalidades de exercício
abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra
sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da
economia nacional; b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 4 de 72
Conselheiros de Administração e sujeitar os interesses da Companhia aos interesses do bloco
de controle; (ii) os Conselheiros de Administração foram acusados de desvio de poder, em
infração ao art. 1546 da Lei n° 6.404/1976, por votarem em reuniões do conselho de
administração da Companhia conforme as orientações dos Acionistas Controladores; e (iii)
Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, por sua vez, foram acusados de abuso do poder de
controle, em violação ao art. 117, §1°, alínea “e” 7, da Lei n° 6.404/1976, por concederem bônus
a administradores à custa do caixa da Oi, em desacordo com a previsão estatutária e violando a
remuneração global estabelecida pela assembleia geral.
7.
No segundo núcleo de imputações (“Operação Societária”), o foco da acusação
concentrou-se especificamente em possíveis fraudes na transferência para a Companhia de
títulos emitidos pela Rio Forte Investments S.A. (“Investimento Rio Forte” e “Rio Forte”,
respectivamente). A Rio Forte era um veículo que agregava os ativos não financeiros do Grupo
Espírito Santo (“GES”), do qual também fazia parte o Banco Espírito Santo (“BES”). O
Investimento Rio Forte integrou o conjunto dos ativos e passivos integralizados na Companhia
pela Portugal Telecom na oferta pública global (“Oferta Pública Global”), realizada no âmbito
da Operação Societária (“Ativos PT”).
8.
No contexto da Operação Societária, temos que (i) a Portugal Telecom foi acusada de
infração ao dever de lealdade do acionista, nos termos do art. 1168 da Lei n° 6.404/1976, por
não ter apresentado informações financeiras completas e confiáveis na Oferta Pública Global;

fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores
em valores mobiliários emitidos pela companhia; c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou
decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa
ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;
e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto,
promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou através de
outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; g) aprovar ou fazer aprovar contas
irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que
justifique fundada suspeita de irregularidade. h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao
objeto social da companhia. § 2o No caso da alínea e do § 1o, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o
acionista controlador. § 3o O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades
próprios do cargo.”
6 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. § 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para
com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses
deveres. § 2° É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-geral
ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que
tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral,
qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. § 3o As importâncias recebidas com infração
ao disposto na alínea c do § 2o pertencerão à companhia. § 4o O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos
gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.”
7 “e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto,
promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia-geral;”
8 “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que: (...) Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e
cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a
comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.”
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 5 de 72
(ii) o diretor financeiro da Oi à época, Bayard Gontijo; os conselheiros de administração da
Companhia Fernando Portella e Shakhaf Wine; e o conselheiro de administração da Telpart
Otávio Azevedo foram acusados de violação ao dever de diligência, em infração ao art. 1539 da
Lei n° 6.404/1976, por negligenciarem a verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das
informações fornecidas pela Portugal Telecom na Oferta Pública Global; (iii) por fim, o diretor
presidente Zeinal Bava e o conselheiro de administração Luís Melo foram acusados de violação
ao dever de lealdade, conforme art. 155, inciso II10, da Lei n° 6.404/1976, por, deliberadamente,
omitirem-se no exercício da verificação dos Ativos PT e das informações fornecidas pela
Portugal Telecom na Oferta Pública Global, sendo que, de posse de informações relevantes,
deixaram de alertar a Companhia e seus administradores sobre os riscos envolvidos em
aplicações em títulos do GES, ao qual pertencia a Rio Forte, para viabilizar a realização de aumento
de capital da Companhia.
9.
Assim, a peça acusatória, lavrada no dia 29.11.2018 em face dos Acusados
(“Acusação”)11, consubstanciou as seguintes imputações relacionadas à Estrutura de Controle
da Companhia:
(i)
Abuso de poder de controle: em infração ao art. 117 da Lei n° 6.404/1976, por (i.1)
intervir ativamente na remuneração de administradores, conforme relatado no item
II.3.3.4 da Acusação; e (i.2) exercer estrutura de controle que permitia definir a pauta
das reuniões do conselho de administração da Oi e vincular o voto dos conselheiros de
administração sem a autorização da assembleia geral, de forma a sujeitar e prejudicar os
interesses da Companhia, em benefício do bloco de controle dos acionista da Telpart,
conforme relatado no item II.3.3.7 da Acusação (“Abuso de Poder de Controle”). A
acusação de Abuso de Poder de Controle foi formulada em face dos Acionistas
Controladores, sendo que o item (i.1) acima referiu-se a Andrade Gutierrez e Jereissati
Telecom; e o item (i.2), a Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom, Portugal Telecom,
BNDESPAR, PREVI, FUNCEF, PETROS e FASS; e
(ii)
Desvio de poder: em violação ao art. 154 da Lei n° 6.404/1976, por subordinar os
interesses da Companhia aos interesses dos Acionista Controladores, ao sujeitar-se à

9 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
10 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...) II - omitir-
se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar
oportunidades de negócio de interesse da companhia; (...).”
11 Doc. 0641341 (Relatório n° 8/2018/CVM/SPS/GPS-2).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 6 de 72
dinâmica estabelecida pelos Acordos de Acionistas12 e, nessa condição, deliberar em
reunião do conselho de administração conforme determinado nas Reuniões Prévias
Gerais de Acionistas13, contra os interesses da Oi (“Desvio de Poder”). A acusação de
Desvio de Poder foi imputada em face de todos os Conselheiros de Administração;
10.
Quanto à Operação Societária, a Acusação formulou as imputações abaixo:
(iii)
Dever de lealdade do acionista controlador: descumprimento do dever de lealdade do
acionista controlador, em violação ao art. 116, parágrafo único, da Lei n° 6.404/1976,
por falhar em prestar informações financeiras completas e confiáveis da Portugal
Telecom e da PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”), quando da Oferta Pública
Global, conforme relatado no item II.3.1.2 da Acusação (“Dever de Lealdade do
Acionista Controlador”). Esta acusação foi apresentada apenas em face da Portugal
Telecom;
(iv)
Dever de diligência: descumprimento do dever de diligência, em infração ao art. 153 da
Lei n° 6.404/1976, por negligenciar a verificação e acompanhamento dos Ativos PT e
das informações fornecidas pela Portugal Telecom, nos termos descritos no item II.3.1.1
da Acusação (“Dever de Diligência”). Esta acusação foi imputada em face de Bayard
Gontijo (diretor financeiro da Companhia); Fernando Portella, Shakhaf Wine (membros
do conselho de administração da Companhia); e Otávio Azevedo (membro do conselho
de administração da Telpart); e
(v)
Dever de lealdade do administrador: descumprimento do dever de lealdade do
administrador, em violação ao art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976, por (v.1) omissão
na verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das informações fornecidas pela
Portugal Telecom; e (v.2) de posse de informações relevantes sobre a Operação
Societária, deixar de alertar a Oi e seus administradores sobre os riscos das aplicações
em títulos do GES, nos termos descritos no item II.3.1.1 da Acusação (“Dever de
Lealdade do Administrador”). Esta acusação foi formulada em face de Zeinal Bava
(diretor presidente) e Luís Melo (conselheiro de administração da Companhia).
11.
Passo a descrever o contexto fático das questões analisadas no Processo.

12 Termo definido abaixo, no item 17 deste Relatório.
13 Termo definido abaixo, no item 16 deste Relatório.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 7 de 72
II.
Fatos
Breve apresentação sobre a Estrutura de Controle
12.
A Companhia era controlada pela TelPart, que detinha diretamente 46,28% e
indiretamente 7,56% das ações ordinárias de emissão da Oi, por meio da subsidiária integral
Valverde Participações S.A. (“Valverde”). No total, Telpart detinha, diretamente e por meio da
Valverde, 53,84% das ações ordinárias de emissão da Companhia.
13.
A composição do capital social da Companhia, à época dos fatos, encontra-se descrita
na tabela abaixo14:

Acionistas
ON
ON (%)
PN
PN (%)
Total
(%)
Telpart
249.734.835
46,28
18.289.917
1,53
268.024.752
14,91
Valverde
40.814.953
7,56
0
0
40.814.953
2,27
Bratel Brasil
36.367.992
6,74
215.665.688
18,00
252.033.680
14,02
AG Telecom
0
0.00
69.701.986
5,82
69.701.986
3,88
LF Tel
0
0.00
69.701.555
5,82
69.701.555
3,88
BNDES
4.634.853
0,86
18.287.585
1,53
22.922.438
1,28
PREVI
20.124.579
3,73
36.393.103
3,04
56.517.682
3,14
FUNCEF
0
0
1
0
1
0
BlackRock Inc.
0
0
66.171.636
5,52
66.171.636
3,68
Administradores
45.162
0,1
105.313
0,01
150.475
0,01
Free Float
187.840.154
34,81
630.952.925
62.80
939,750,717
52.30
Ações em tesouraria
84.250.695
-
72.808.066
6,08
157.058.761
8,74
Total
599.008.629
100
1.198.077.775
100
1.797.086.404
100

14.
O capital social da TelPart, por sua vez, era distribuído entre AG Telecom, LF Tel,
Bratel Brasil, BNDESPAR, PREVI, FASS, FUNCEF e PETROS, conforme tabela abaixo:

14 Doc. 0150133 (fl. 75).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 8 de 72
Acionistas
ON
ON (%)
PN
PN (%)
Total
AG Telecom
614.798.542
19,36
0
0
614.798.542
BNDESPAR
414.535.522
13,05
666.670
100
415.202.192
Bratel Brasil
383.359.675
12,07
0
0
383.359.675
PREVI
307.877.595
9,69
0
0
307.877.595
LF Tel
614.798.542
19,36
0
0
614.798.542
FASS
365.523.647
11,51
0
0
365.523.647
FUNCEF
237.690.236
7,48
0
0
237.690.236
PETROS
237.690.236
7,48
0
0
237.690.236
Total
3.176.273.995
100
666.670
100
3.176.940.665

15.
O controle da Telpart era exercido por meio de acordo de acionistas envolvendo a
totalidade de seus acionistas (“Acordo de Acionistas Geral TelPart”)15.
16.
No âmbito do referido acordo, ocorriam determinadas reuniões prévias gerais de
acionistas (“Reuniões Prévias Gerais de Acionistas”), nas quais se deliberavam matérias
referentes à Companhia. O Acordo de Acionistas Geral TelPart continha previsão de que as
decisões tomadas nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas vinculariam todos os seus
signatários, os quais deveriam orientar o voto dos membros do conselho de administração
indicados por eles nas reuniões do conselho de administração da Companhia.
17.
Além do Acordo de Acionistas Geral TelPart, os acionistas AG Telecom, LF Tel e FASS
celebraram entre si outro acordo de acionistas (“Acordo de Acionistas Restrito TelPart”16 e,
quando em conjunto com o Acordo de Acionistas Geral TelPart, “Acordos de Acionistas”).
18.
O Acordo de Acionistas Restrito TelPart também previa a realização de reuniões prévias
específicas para deliberação entre os acionistas de determinados assuntos (“Reuniões Prévias
Restritas de Acionistas” e, quando em conjunto com as Reuniões Prévias Gerais de Acionistas,
“Reuniões Prévias”).
19.
A Acusação observou que, em conjunto, as signatárias do Acordo de Acionistas Restrito
TelPart detinham 50,23% das ações da TelPart, sendo 19,36% de titularidade da AG Telecom;
19,36% da LF Tel; e 11,51% da FASS.

15 Docs. 0591324 e 0591325. Alguns administradores da Companhia se referiam ao Acordo de Acionistas Geral TelPart como “acordão”.
16 Docs. 0591326 e 0591327. Alguns administradores da Companhia se referiam ao Acordo de Acionistas Restrito TelPart como “acordinho”.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 9 de 72
20.
Desse modo, considerando que as acionistas AG Telecom e LF Tel, em conjunto,
prevaleciam no Acordo de Acionistas Restrito TelPart, a Acusação concluiu que, na prática,
com apenas 38,72% do capital social votante da Telpart, tais acionistas detinham o controle
acionário da Companhia, na qual não possuíam ações ordinárias diretamente.
21.
A AG Telecom e a LF Tel eram controladas, respectivamente, pela EDSP75 e pela Pasa,
que possuíam cada uma seu próprio acordo de acionistas17. A Portugal Telecom participava de
ambos acordos de acionistas. A Acusação apontou que tais acordos de acionistas eram
vinculados entre si e previam a realização de uma reunião conjunta entre os acionistas de
EDSP75 e Pasa (“Reunião Conjunta”). A Reunião Conjunta orientava o voto de AG Telecom
e LF Tel nas Reuniões Prévias e, nesse sentido, era a última instância de controle da Companhia.
22.
As Reuniões Prévias Gerais de Acionistas deveriam ocorrer antes de qualquer
assembleia geral ou reunião do conselho de administração da Companhia, sendo que os
acionistas signatários do Acordo de Acionistas Geral TelPart se obrigaram a fazer com que seus
representantes naquelas instâncias societárias votassem de acordo com o que fosse decidido nas
Reuniões Prévias Gerais de Acionistas.
23.
Antes de serem submetidas ao conselho de administração ou à assembleia geral da
Companhia, determinadas matérias seriam “necessariamente deliberadas em Reuniões Prévias
[Gerais] de Acionistas e somente poderiam ser aprovadas com o voto favorável de acionistas,
através de seus representantes”18.
24.
Por sua vez, as Reuniões Conjuntas e as Reuniões Prévias Restritas de Acionistas eram
consideradas automaticamente convocadas em horário anterior ao horário marcado para as
Reuniões Prévias Gerais de Acionistas e somente se instalariam com a presença dos acionistas
AG Telecom e LF Tel.
Algumas considerações sobre a Operação Societária
25.
Como mencionado, em 02.10.2013 a Companhia divulgou o Fato Relevante,
comunicando a celebração do MOU, que estabeleceu os princípios gerais da Operação
Societária. Essa operação levaria à combinação de negócios e atividades da Oi com a Portugal
Telecom, por meio da criação de uma nova companhia, denominada CorpCo, que reuniria os
acionistas da Companhia, da Portugal Telecom e da TelPart.

17 Docs. 0591314 e 0591315.
18 Doc. 0591324 (fl. 9).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 10 de 72
26.
A CorpCo seria presidida por Zeinal Bava, CEO da Portugal Telecom de 2008 a junho
de 2013. Zeinal Bava, a partir de então, foi diretor presidente da Oi e CEO da PT Portugal,
companhia operacional de telecomunicações e subsidiária integral da holding Portugal
Telecom.
27.
De acordo com o Fato Relevante, a Operação Societária compreendia as seguintes
etapas, que dependiam das aprovações dos acionistas das companhias envolvidas e das
autoridades regulatórias competentes: (i) aumento de capital social da Companhia por meio da
Oferta Pública Global; (ii) reorganização da cadeia de controle da TelPart; (iii) adesão da
Corpco ao Novo Mercado; (iv) incorporação das ações de emissão da Companhia e da Portugal
Telecom pela CorpCo; e (v) obtenção das aprovações necessárias e celebração dos contratos
definitivos19. Todas as etapas da Operação Societária seriam contratadas como uma operação
única, de forma a garantir a sua execução integral.
28.
Segundo a Acusação, o MOU trazia alguns pontos mais concretos e específicos do que
um mero estabelecimento de diretrizes e objetivos gerais da Operação Societária, apesar de não
ter sido objeto de apreciação e deliberação pelos órgãos sociais da Companhia quando de sua
assinatura e divulgação ao público.
29.
Entre esses pontos mais concretos, o aumento de capital da Oi teria que atingir um valor
mínimo de R$ 13,1 bilhões, condicionado à integralização de uma parcela mínima de R$ 7
bilhões em moeda corrente nacional. O restante, de aproximadamente R$ 6,1 bilhões, seria
integralizado pela Portugal Telecom com seus ativos e passivos, os chamados Ativos PT. O
MOU, porém, deixava a critério da Portugal Telecom não subscrever o aumento, caso a
avaliação dos Ativos PT levasse a uma participação na CorpCo inferior a 36,6%. Do mesmo
modo, a Telpart poderia não consumar a operação, caso a avaliação dos Ativos PT levasse a
uma participação da Portugal Telecom na CorpCo superior a 39,6%.
30.
O Fato Relevante também informou que TelPart, AG Telecom e LF Tel (i) seriam
capitalizadas com os recursos necessários à quitação dos seus respectivos endividamentos; e
(ii) segregariam todos os ativos que não fossem, direta ou indiretamente, participações na Oi,
em especial participações acionárias na CTX Participações S.A. (“CTX”) e na Contax
Participações S.A. (“Contax”), sociedades detidas por TelPart, AG Telecom e LF Tel. Os
profissionais que comporiam o conselho de administração da CorpCo também foram

19 Os contratos definitivos eram um conjunto de contratos que detalhariam (i) o aumento de capital da Oi; (ii) a reorganização societária da
TelPart, LF e Bratel Brasil; (iii) a adesão da CorpCo ao segmento Novo Mercado; (iv) a incorporação das ações de emissão da Oi pela CorpCo;
e (v) a incorporação da Portugal Telecom pela CorpCo.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 11 de 72
divulgados, sendo a maioria vinculada aos acionistas da Portugal Telecom e da Telpart.
31.
Além dos pontos acima, a Acusação apontou que o Fato Relevante não divulgou
determinadas informações que possuíam vigência imediata e já vinculariam a Oi ao negócio.
Destacou, nesse sentido, que o item 6 do MOU estipulava que os negócios da Companhia e da
Portugal Telecom seguiriam seu curso ordinário. As partes se comprometeram a não realizar
qualquer ato que pudesse impedir ou prejudicar a Operação Societária, prosseguindo, inclusive,
com a implementação das ações de sinergia em curso desde 201020 entre Oi e Portugal Telecom.
32.
Para isso, foi decidido que a coordenação integral da implementação da Operação
Societária ficaria a cargo de Zeinal Bava, sob o acompanhamento de um steering committee,
integrado por (i) A.M.P., representante do GES; (ii) H.G., representante da Portugal Telecom;
(iii) José Mauro Cunha, representante da TelPart; (iv) N.R.S.A.V., representante do Grupo
Ongoing; (v) Otávio Azevedo, representante da Andrade Gutierrez; e (vi) Pedro Jereissati,
representante da Jereissati Telecom.
33.
O item 8 do MOU, por sua vez, estipulava que as partes envidariam seus melhores
esforços para (i) obter todas as aprovações necessárias pelos órgãos sociais da Oi e da Portugal
Telecom; e (ii) realizar as reuniões prévias de acionistas no âmbito da TelPart, para deliberar
acerca de todas as etapas e condições da Operação Societária, inclusive as condições da
proposta de aumento de capital da Oi e os contratos definitivos.
34.
Para a Acusação, todos esses pontos evidenciavam que o MOU já continha algumas
previsões vinculantes para a Companhia, antes mesmo de ser levado ao conhecimento e a
deliberação de seus órgãos sociais. Ademais, a Acusação ressaltou que a deliberação das
matérias relacionadas ao MOU pelos órgãos sociais ocorreu após a decisão efetiva dos
acionistas controladores nas respectivas reuniões prévias.
35.
Primeiramente, o MOU foi apresentado à diretoria em 13.11.2013, que encaminhou a
matéria ao conselho de administração. Em reunião realizada em 18.12.2013, o conselho de
administração, por maioria, ratificou o MOU e autorizou a diretoria a tomar todas as
providências preparatórias com vistas à realização da Operação Societária.
36.
Na referida reunião, o conselheiro de administração indicado pelos preferencialistas,
A.C.S., votou contrariamente à Operação Societária nos moldes previstos no MOU. Alegou que
haveria diluição injustificada dos acionistas da Companhia, pois o valor atribuído aos ativos da

20 Em 2010, a Companhia e a Portugal Telecom iniciaram uma aliança para combinação de suas atividades, tratando de negócios desenvolvidos
pela Oi no Brasil; e pela Portugal Telecom em Portugal e na África.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 12 de 72
Portugal Telecom era superior ao preço de mercado de suas ações. Para corrigir essa distorção,
sugeriu que fosse alterado o encadeamento das etapas da Operação Societária, de modo que a
Oi incorporasse a Portugal Telecom de imediato, ao invés de promover aumento de capital para
somente depois incorporar tal companhia. Apontou, também, que os Ativos PT seriam
integralizados no capital social da Oi por meio da transferência de entidades que também
possuíam passivos, que seriam assumidos pela Companhia sem serem adequadamente
conhecidos.
37.
A Acusação apontou que, apesar das ponderações de A.C.S., não foram encontradas
evidências de que outras alternativas à proposta do MOU tenham sido analisadas pelo conselho
de administração, sendo que os conselheiros ouvidos pela Área Técnica declararam apenas que
divergiam do entendimento do referido conselheiro.
38.
Em 19.02.2014, o conselho de administração aprovou as principais características do
aumento de capital e da Oferta Pública Global da Companhia, inseridos na Operação Societária,
conhecendo, também, do laudo de avaliação dos Ativos PT (“Laudo de Avaliação”). O órgão
deliberou encaminhar proposta à assembleia geral de aumento do capital autorizado, de modo
a poder comportar o montante do aumento previsto, encaminhando para aprovação dos
acionistas também o Laudo de Avaliação.
39.
Nessa oportunidade, em 19.02.2014, o conselho de administração autorizou a diretoria
a celebrar os contratos definitivos da Operação Societária. Com isso, de acordo com a
Acusação, os conselheiros de administração passaram a ter acesso a mais documentos relativos
à Operação Societária, em especial a minuta do prospecto preliminar da Oferta Pública Global
e o Laudo de Avaliação. Com a aprovação do laudo, a Companhia já teria conhecimento de
todo o acervo da PT Portugal, que incluía as dívidas da holding Portugal Telecom. Nas palavras
da Acusação, “a partir daquela data, quaisquer alterações no acervo dos Ativos PT,
especialmente caixa e equivalentes de caixa, poderiam e deveriam ser acompanhadas pela Oi”.
40.
Em relação à destinação dos recursos obtidos na Oferta Pública Global, a Acusação
apontou que o montante a ser efetivamente captado em dinheiro no mercado ficaria entre R$ 5
bilhões e R$ 6 bilhões, e o prospecto previa o uso de aproximadamente R$ 7,8 bilhões para
pagamento de dívidas, sendo cerca de R$ 4 bilhões da Portugal Telecom.
41.
A Acusação descreveu a reorganização societária implementada na cadeia de controle
do grupo no âmbito da Operação Societária, ressaltando que ela teria entre seus objetivos chegar
ao estabelecido no MOU. Ou seja, os objetivos seriam (i) observar os limites máximo e mínimo
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 13 de 72
das participações societárias finais da Portugal Telecom na CorpCo; (ii) liquidar as dívidas da
Telpart e das sociedades ligadas à Andrade Gutierrez e à Jereissati Telecom; e (iii) simplificar
a estrutura de controle final da Companhia.
42.
Essa reorganização foi implementada por meio de várias operações societárias
envolvendo Portugal Telecom, de um lado, e Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, de outro,
incluindo respectivas sociedades controladas (EDSP75, Pasa, Ag Telecom e LF Tel). Tais
operações compreenderam a emissão e subscrição de debêntures conversíveis e a segregação e
permuta das participações acionárias detidas na CTX e na Contax. Isso tudo para que a Portugal
Telecom não detivesse mais ações de emissão dessas companhias e para que, ao serem
incorporadas pela Telpart, AG Telecom e LF Tel detivessem apenas ações de emissão da
Telpart e da Oi; e Bratel Brasil apenas ações da AG Telecom, LF Tel, Telpart e Oi.
43.
Por fim, a EDSP75 e a Pasa, que tinham participação direta e indireta na Oi, foram
incorporadas pela Bratel Brasil, que, então, foi incorporada pela Telpart. Com isso, os limites
de participação acionária da Portugal Telecom na CorpCo previstos no MOU foram respeitados.
44.
A Área Técnica também descreveu os procedimentos de liquidação das dívidas da
Telpart e das sociedades ligadas à Andrade Gutierrez e à Jereissati Telecom, previstos no MOU
e detalhados nos contratos definitivos. Para a Área Técnica, o aumento de capital da Companhia
(i) estava vinculado ao pagamento dessas dívidas, que foi feito pela Portugal Telecom por meio
da criação de algumas companhias intermediárias; e (ii) teria buscado, ao fim, manter a sua
participação acionária na CorpCo dentro dos limites previamente combinados.
45.
Para pagamento das dívidas, foi feita a subscrição de debêntures conversíveis em ações,
em várias operações sucessivas, por parte da Portugal Telecom e das sociedades ligadas à
Andrade Gutierrez e à Jereissati Telecom, incluindo as sociedades intermediárias então criadas,
tudo isso no dia 05.05.2014, data da conclusão da Oferta Pública Global e da liquidação do
aumento de capital e integralização das ações de emissão da Oi com os Ativos PT.
46.
Dessas operações, teria restado uma diferença de R$ 1,4 bilhão, utilizada para quitar
dívidas da Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom. Isso permitiu, em conjunto com as
segregações de ativos já descritas, que a CTX e a Contax (i) fossem retiradas das demais
sociedades que seriam incorporadas pela Oi, futura CorpCo; e (ii) passassem a ser controladas
somente pela Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, juntamente com a FASS.
47.
Para a Área Técnica, a compra de participação na Telpart pela Portugal Telecom, aliada
ao fato de que a Telpart não deveria ter qualquer outro ativo que não ações de emissão da Oi,
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 14 de 72
fez com que a Portugal Telecom aumentasse sua participação na Oi ou futura CorpCo, ao final
da Operação Societária. Acrescentou que a análise da segregação de ativos com a liquidação
das dívidas permitia inferir que Portugal Telecom, Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom (i)
utilizaram a Operação Societária para retirar da primeira as sociedades CTX e Contax; e (ii)
possibilitaram a venda de ações da CorpCo à Portugal Telecom de forma indireta, em condições
fora de mercado, concomitantemente com o aumento de capital da Oi.
48.
A Área Técnica também concluiu que as etapas de quitação das dívidas dos acionistas
e do aumento de capital da Oi não ocorreram de forma paralela e independente, mas estavam
vinculadas uma à outra. Nessa direção, o contrato de subscrição de debêntures especificava que
uma das condições a serem verificadas para a integralização das debêntures era o sucesso do
aumento de capital da Oi21.
49.
Para a Área Técnica, a segregação dos ativos e a reestruturação societária, como um
todo, também estavam vinculados ao sucesso do aumento do capital da Oi. Citou, nesse sentido,
declaração do conselheiro de administração Fernando Portella apresentada à Área Técnica, de
que a quitação das dívidas de AG Telecom, LF Tel e Telpart, sob a justificativa de simplificar
a estrutura societária, era condição sine qua non para que os acionistas controladores se
dispusessem a fazer o negócio.
50.
Assim, a Portugal Telecom, ao se propor a quitar as dívidas de AG Telecom e LF Tel,
teria permitido que se desse continuidade ao negócio que resultaria na redução de seu
endividamento e no aumento de sua participação societária na companhia resultante, fosse a
Telpart, a CorpCo ou a Oi.
51.
Logo, o sucesso do aumento de capital da Oi dependia de sucessivas aprovações
societárias, das quais participaram, direta ou indiretamente, indivíduos ligados à Andrade
Gutierrez e à Jereissati Telecom, que deliberaram, inclusive, pela destinação de R$ 4 bilhões
dos recursos do aumento de capital da Oi para a quitação de dívidas da Portugal Telecom.
Assim, segundo a Área Técnica, as aprovações do MOU e das operações nele descritas foram
afetadas pela subordinação da administração aos acionistas controladores, por meio do
instrumento das reuniões prévias.
52.
A Área Técnica também apontou, como exemplo de aprovação que beneficiou

21 Doc. 0209250 (fl. 6): “5.1. Condições Precedentes. Uma vez subscrita, a integralização da Debêntures, conforme descrito na cláusula 4,
fica condicionada à implementação das condições precedentes abaixo (“Condições Precedentes”): (i) liquidação do Aumento de Capital da
Oi, nos termos previstos no Contrato de Subscrição de Ações de Emissão da Oi S.A., celebrado entre Oi e Portugal Telecom SGPS; (...).”
(grifos da Acusação).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 15 de 72
indevidamente algum acionista da Companhia, o caso do BNDESPar, acionista e credor da
Telpart, e cujo controlador, BNDES, era o beneficiário do pagamento de R$ 227,2 milhões em
juros remuneratórios e amortização de dívidas, conforme prospecto do aumento de capital da
Oi.
Investimento Rio Forte
53.
Em 02.07.2014, por meio de fato relevante22, a Oi informou ter tomado conhecimento,
por meio de comunicado ao mercado divulgado pela Portugal Telecom em 30.06.201423, de
investimentos no montante de € 897 milhões realizados pela Portugal Telecom em papéis
comerciais emitidos pela Rio Forte, sociedade que consolidava empresas não financeiras do
GES. O referido investimento foi definido anteriormente como “Investimento Rio Forte”.
54.
A Companhia informou não ter sido comunicada ou participado das decisões que
levaram à realização do Investimento Rio Forte, efetivado em fevereiro de 2014, anteriormente
à subscrição e integralização do capital da Oi pela Portugal Telecom com os Ativos PT, no
contexto da Oferta Pública Global. O Investimento Rio Forte não constava das demonstrações
financeiras da Portugal Telecom que serviram de base para o Laudo de Avaliação apreciado
pelo conselho de administração da Companhia em 19.02.2014, que tinham como data base
31.12.2013.
55.
O Investimento Rio Forte era formado por papéis comerciais emitidos pela Rio Forte e
subscritos pela Portugal Telecom entre 10 e 21.02.2014 e renovados entre 15 e 17.04.2014, com
vencimento em 15.07.2014 (€ 847 milhões) e 17.07.2014 (€ 50 milhões).
56.
Em 15.07.2014, a Companhia divulgou fato relevante informando que a Rio Forte não
adimpliu com as obrigações e que, em vista disso, celebrou entendimentos com a Portugal
Telecom para tentar solucionar a questão, possibilitando que a Operação Societária
prosseguisse conforme previamente anunciada24. O acordo foi assinado em 08.09.2014 e previu
que a Oi devolveria os títulos de emissão da Rio Forte à Portugal Telecom. A Portugal Telecom,
em troca, receberia de volta da Companhia uma determinada quantidade de ações ordinárias e
preferenciais, bem como uma opção de compra em mesmo número e tipo que as ações
permutadas.
57.
A divulgação ao mercado da existência do Investimento Rio Forte e de seu posterior

22 Doc. 0150060, do PA no 19957.005905/2016-71, anexado aos autos.
23 Doc. 0150061, do PA no 19957.005905/2016-71, anexado aos autos.
24 Doc. 0150093, do PA no 19957.005905/2016-71, anexado aos autos.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 16 de 72
inadimplemento foram objeto de investigações em várias instâncias conduzidas pelas partes
envolvidas, com o intuito de apurar eventuais violações de deveres fiduciários de
administradores da Portugal Telecom e da Oi e identificar aqueles que tiveram conhecimento
prévio da aplicação financeira.
58.
Nesse sentido, a Oi25 e a Portugal Telecom26 realizaram apurações internas, tendo a
segunda contratado a PricewaterhouseCoopers (“PwC”)27. Também foram realizadas
investigações pelos reguladores norte-americano, U.S. Securities and Exchange Commission
(“SEC”), e português, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”)28.
59.
A CVM, por seu turno, além de ter instaurado os Processos de Origem, que resultaram
neste Processo, realizou fiscalização na Companhia em 31.07.2014, de modo a obter cópias de
e-mails que indicassem eventual ciência de administradores sobre o Investimento Rio Forte29.
Após extenso trabalho de filtragem feito pela SRE, “foram selecionadas sete mensagens
contendo indícios, mas não evidências, de que pelo menos Zeinal Bava poderia ter
conhecimento da operação envolvendo a PT e a Rio Forte antes que a mesma fosse tornada
pública por meio de fato relevante”30.
60.
Com base nessas informações, bem como em documentos requeridos à Oi e, ainda,
depoimentos de administradores e representantes de acionistas da Companhia31, a Área Técnica
descreve o histórico de investimento da Portugal Telecom em títulos de empresas do GES, que
culminou na realização do Investimento Rio Forte. Para a Área Técnica, as circunstâncias em
que foram feitos esses investimentos e alguns aspectos da governança interna da Portugal
Telecom em relação à aplicação de seus excedentes de tesouraria, permitiram que o
Investimento Rio Forte fosse realizado, mantido e ocultado dos controles internos, das
informações gerenciais, da contabilidade, da auditoria externa e dos assessores financeiros por
alguns administradores.
61.
A utilização, por parte da Portugal Telecom e sociedades ligadas, de produtos e serviços
financeiro oferecidos pelo GES remonta a 05.04.2000, quando foi firmada parceria estratégica

25 Doc. 0209511 (fls. 3-6 e 26-30).
26 Doc. 0150136 (fls. 71-89).
27 Docs. 0150137 e 0146699.
28 Doc. 0146697.
29 Doc. 0150138.
30 Doc. 0150138 (fls. 4-8).
31 Em especial, Bayard Gontijo (Doc. 0591274), Fernando Portella (Doc. 0591271), Shakhaf Wine (Doc. 0591276) e Otávio Azevedo (Doc.
0591279).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 17 de 72
entre os dois grupos. Por meio dessa parceria, o GES passou a ser o fornecedor preferencial de
serviços de telecomunicações para a Portugal Telecom, que, em contrapartida, aplicava suas
disponibilidades financeiras em papéis de sociedades daquele grupo, em especial na Espírito
Santo Internacional (“ESI”)32.
62.
Uma regra interna da Portugal Telecom, datada de 01.12.2004, a ordem de serviço n°
2504 (“OS 2504”), conferiu ao administrador executivo33 da área financeira competência para
realizar aplicações de excedentes de tesouraria por meio de qualquer das modalidades
legalmente admitidas, por prazos não superiores a 180 dias, sem limite de valor.
Adicionalmente, em 23.12.2004, por meio de nota interna assinada por Zeinal Bava, foi
implementado um modelo de gestão centralizada de tesouraria aplicável a todas as sociedades
do grupo da Portugal Telecom. Com tal modelo, a Portugal Telecom passou a gerir de forma
unificada e centralizada todo o excedente de tesouraria das companhias integrantes de seu grupo
econômico34.
63.
Para a Área Técnica, o fato de o CFO da Portugal Telecom não possuir limite de alçada
quanto ao montante dos excedentes de tesouraria que poderiam ser aplicados representava um
risco. Tal risco foi agravado pela interpretação de que não era necessária a aprovação do
conselho de administração para aplicações financeiras em partes relacionadas, adotada a partir
de 23.02.2011, por meio da ordem de serviço n° 111, assinada por Zeinal Bava (“OS 111”)35.
64.
Essa interpretação foi contestada pela PwC, na análise que fez sobre as aplicações
financeiras da Portugal Telecom no GES. A auditoria concluiu que a OS 111, ao excepcionar
as operações bancárias da aprovação do conselho de administração, descumpriu o Código de
Governo das Sociedades (“CGS”) adotado pela companhia, o Regulamento Interno do conselho
de administração e o próprio estatuto da sociedade36. A OS 111 seria, por esses motivos,
inválida e anulável, mas, como não foi arguida essa anulabilidade por qualquer parte legítima,
permanecia em vigor em 2015.
65.
Contudo, a PwC apontou que, independentemente dessas considerações, a OS 111
estipulava que as operações bancárias com partes relacionadas só estavam isentas de parecer

32 Doc. 0150227 (fl. 10).
33 Em Portugal, os administradores executivos equivalem aos diretores estatuários; e os administradores não-executivos, aos conselheiros de
administração. Por essa razão, o administrador executivo da área financeira passará a ser denominado de CFO.
34 Docs. 0150137 (fls. 5 e 6) e 0150228.
35 Doc. 0146055 e 0146699.
36 Doc. 0146699, fl. 16
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 18 de 72
prévio da comissão de auditoria e da aprovação do conselho de administração se fossem
operações de gestão corrente e realizadas em condições de mercado, não havendo evidência de
consultas a outras instituições financeiras que comprovassem que as aplicações efetuadas no
GES foram de fato realizadas de acordo com parâmetros de mercado37.
66.
Após a celebração, em 05.04.2000, da supracitada parceria com o GES, a exposição da
Portugal Telecom a títulos emitidos pelo ESI chegou a € 600 milhões em 31.12.2001, atingindo
o valor máximo de € 1,2 bilhão em 2005, chegando a € 750 milhões em maio de 2013, posição
mantida em 31.12.2013. Em fevereiro de 2014, os títulos do ESI foram resgatados e foram
subscritos os papéis da Rio Forte, no montante de € 897 milhões38.
67.
No caso do Investimento Rio Forte, a PwC também contestou a supracitada autonomia
dada ao CFO da Portugal Telecom pela mencionada OS 2504, para a realização de aplicações
dos excedentes de tesouraria sem aprovação do conselho de administração. Isso porque o
investimento não configurava uma operação de gestão corrente e não teria sido efetuado com
excedentes de caixa, mas com recursos financeiros obtidos por meio da emissão de papéis
comerciais (notes) da Portugal Telecom.
68.
De fato, conforme descrevem a Área Técnica e a PwC39, em 03.05.2013 a Portugal
Telecom aprovou a emissão de notes no valor de € 1 bilhão, dos quais € 500 milhões foram
utilizados para adquirir os papéis comerciais da ESI, elevando a exposição da Portugal Telecom
a títulos da ESI para o montante de € 750 milhões, posição mantida até o resgate para realização
do Investimento Rio Forte, em fevereiro de 2014.
69.
Com efeito, em 28.01.2014, ocorreu uma reunião no BES entre Luís Melo, CFO da
Portugal Telecom, e R.S., representando o GES, para apresentação da operação da Rio Forte40.
Após essa reunião, foi feito o Investimento Rio Forte, entre 10 e 21.02.2014, quando a Portugal
Telecom resgatou os € 750 milhões em títulos da ESI e os reaplicou nos papéis comerciais
representativos de dívida da Rio Forte, com vencimento em 60 dias, acrescentando um
montante de € 147 milhões, oriundos de depósitos a prazo no BES, totalizando, assim, o
Investimento Rio Forte em € 897 milhões.
70.
Apesar do prazo de 60 dias para o vencimento dos papéis comerciais da Rio Forte, a

37 Doc. 0146699, fl. 16
38 Doc. 0150137, fl. 5 e 6.
39 Doc. 0146699 (fl. 11).
40 Doc. 0150136 (fls. 71-78).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 19 de 72
Área Técnica relata que Luís Melo declarou a Zeinal Bava, em e-mail datado de 27.06.2014,
que na semana de 17.03.2014 teria sido instruído pelo CEO da Portugal Telecom a buscar uma
solução para a manutenção das aplicações no GES, já que o BES havia ameaçado votar contra
a aprovação da Operação Societária caso não fossem mantidas as aplicações41.
71.
Dessa forma, em 26.03.2014 ocorreu uma reunião no BES, entre Luís Melo e A.M.P.,
representante do BES, para tratar da manutenção do investimento. A Área Técnica destaca que
A.M.P. integrava o steering committee, criado para acompanhar a implementação do MOU, e
esteve nas negociações finais dos resultados da avaliação dos Ativos da PT, que seriam
transferidos para a Oi.
72.
Após essa segunda reunião, em 15 e 17.04.2014 foi realizada a renovação do
Investimento Rio Forte.
73.
A PwC apontou que a partir do momento em que a Portugal Telecom assumiu
obrigações financeiras de aproximadamente € 1,5 bilhão no aumento de capital da Oi e na
subscrição das debêntures no âmbito da Operação Societária, tal montante deveria ser
considerado como uma necessidade de “fundo de maneio” (capital de giro), reduzindo a
tesouraria líquida da sociedade. Em vista disso, a PwC apontou que, para manter as aplicações
nos papéis comerciais da Rio Forte e simultaneamente fazer frente aos compromissos
assumidos por conta da fusão com a Oi, a Portugal Telecom precisou aumentar seus níveis de
endividamento, o que não teria sido necessário, caso não tivessem sido feitas aquelas
aplicações42.
74.
Também foi identificado um erro na divulgação das informações sobre as aplicações
financeiras em títulos da ESI nas demonstrações financeiras da Portugal Telecom de
31.12.2013, mais especificamente na Nota 24, reproduzida a seguir. A nota indicava
incorretamente haver um montante de € 750 milhões em títulos emitidos pela PT Finance e pela
Portugal Telecom, e não subscritos pelas referidas sociedades, como de fato era a condição dos
papéis43:

“24. Investimentos de curto prazo
Esta rubrica consiste em aplicações financeiras de curto prazo com termos e condições
previamente acordados com as instituições financeiras. Em 31 de dezembro de 2013 e

41 Doc. 0150138 (fls. 16-18).
42 Doc. 0146699 (fls. 14-15).
43 Relatório e Contas Consolidadas da Portugal Telecom de 2013, Nota 24 (Doc. 0591328, fl. 169).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 20 de 72
2012, a composição desta rubrica é como segue:

euros

2013
2012
Títulos de dívida (i)
750.000.000
510.000.000
Debêntures (ii)
161.820.445
113.628.357
Outras aplicações financeiras de curto prazo
2.308.312
2.369.431

914.128.757
625.997.788

(i) Esta rubrica inclui essencialmente títulos de dívida emitidos pela PT Finance e pela
Portugal Telecom com uma maturidade de aproximadamente 2 meses e que foram
liquidados em 2014 nas datas devidas pelo respetivo valor nominal, acrescido de juros.
(ii) Em 31 de dezembro de 2013, as debêntures, no montante de aproximadamente 162
milhões de euros, foram emitidas pelo Banco Santander do Brasil, S.A. e pela Dibens
Leasing S.A. e foram subscritas por empresas subsidiárias da Portugal Telecom
localizadas no Brasil. A maturidade destas obrigações é de aproximadamente um ano.”
(grifou-se)

75.
A PwC acrescentou que, além do erro, a Nota 24 encontrava-se incompleta, pois não
identificava os emitentes dos títulos. Isso impedia a avaliação do risco de crédito a que a
Portugal Telecom estava exposta, ao concentrar um montante financeiro significativo em títulos
da entidade relacionada ESI, que, ademais, não tinha risco de crédito avaliado por agências de
rating. Além disso, ao não identificar o único emitente, omitia-se a informação de que não
estava ocorrendo uma efetiva diversificação, como previsto na Nota 45.1.3 das mesmas
demonstrações financeiras, na qual era referido que “a política da Portugal Telecom é a de
investir em aplicações de curto prazo, junto de instituições financeiras diversificadas” 44.
76.
Não obstante esses erros, os administradores da Portugal Telecom atestaram a
veracidade das informações financeiras prestadas em 31.12.2013, incluindo, entre eles,
Fernando Portella, Otávio Azevedo, Luís Melo e Shakhaf Wine.
77.
Somente após a Portugal Telecom divulgar o Investimento Rio Forte em 30.06.2014,
houve a correção das informações acima, por exigência da CMVM. Para isso, em 25.08.2014,
a Portugal Telecom divulgou um comunicado ao mercado esclarecendo, no tocante à Nota 24,
que os títulos de dívida no valor de € 750 milhões foram subscritos, e não emitidos como
constava anteriormente, pela PT Finance (€ 550 milhões) e pela Portugal Telecom (€ 200
milhões). Foi esclarecido que tais títulos foram emitidos pela ESI, empresa não financeira do
GES, e liquidados entre janeiro e fevereiro de 2014 (quando foram, então, subscritos os títulos

44 Doc. 0146699 (fl. 17) e Doc. 0591328 (fl. 202).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 21 de 72
da Rio Forte).
78.
Já em relação à Nota 45.1.3, o comunicado assume que, considerando a concentração
em depósitos e aplicações de tesouraria no BES/GES em 31.12.2103, a Portugal Telecom não
estaria observando uma efetiva diversificação, como anteriormente declarado naquela nota45.
79.
Para a Área Técnica, a quantidade e a relevância dessas correções conduzem à conclusão
de que houve erro atribuível à Portugal Telecom quanto às informações fornecidas no aumento
de capital da Oi (i) à própria Companhia incorporadora; (ii) à instituição responsável pela
avaliação dos Ativos PT; e (iii) ao coordenador líder da Oferta Pública Global.
80.
Cita, nessa direção, que a CMVM considerou que foi descumprida a política de
investimento descrita no relatório de gestão e nas notas às demonstrações financeiras de
31.12.2013 da Portugal Telecom, uma vez que a ESI não era instituição de crédito, não possuía
classificação de rating emitida por qualquer agência e recebeu uma concentração relevante de
investimentos da Portugal Telecom.
81.
Por sua vez, PwC concluiu que (i) não foi feita a devida análise do risco das operações
financeiras com ESI e Rio Forte; (ii) não foi feita pesquisa de mercado sobre outras opções de
investimentos; e (iii) havia possibilidade de um default ter ocorrido em data anterior, não fossem
as sucessivas rolagens das dívidas46.
82.
A Área Técnica também aponta que, nas informações financeiras trimestrais da Portugal
Telecom de 31.03.2014, não era possível identificar que o emissor dos títulos de dívida já era a
Rio Forte, dificultando a avaliação quanto à concentração do risco de crédito em um só devedor.
83.
Acrescenta que em 05.05.2014 – após a Portugal Telecom deixar de representar de
forma adequada em suas demonstrações financeiras sucessivamente € 750 milhões em
31.12.2013 e € 897 milhões em 31.03.2014 – ocorreu o aumento de capital da Oi, operação por
meio da qual a Oi recebeu os Ativos PT. Naquela mesma data, houve a liquidação das
debêntures conversíveis, resultando em um investimento de R$ 4,8 bilhões da Portugal Telecom
em companhias ligadas à Andrade Gutierrez e à Jereissati Telecom. Para a Área Técnica, esses
acionistas controladores foram cautelosos para garantir os recursos para as companhias dos seus
próprios grupos econômicos, mas o mesmo cuidado não foi tomado com relação aos ativos que

45 A Nota 45.1.3, ao seu final, trazia a seguinte afirmação: “Os riscos relacionados com atividades de tesouraria resultam essencialmente dos
investimentos efetuados pelo Grupo em disponibilidades monetárias. Com o objetivo de mitigar este risco, a política da Portugal Telecom é a
de investir em aplicações de curto prazo, junto de instituições financeiras diversificadas e com reputação no mercado.” (Doc. 0591328, fl.
202)
46 Doc. 0150137.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 22 de 72
seriam transferidos pela Portugal Telecom à Oi no aumento de capital.
84.
A Área Técnica reproduz declaração de Luís Melo proferida na reunião do conselho de
administração da Portugal Telecom de 10.07.2014, oportunidade na qual ele teria admitido
conhecer as aplicações da Rio Forte, manifestando suposto conhecimento das aplicações por
parte dos administradores da Oi, especificamente em relação Zeinal Bava e Bayard Gontijo:

“(...) esta operação é uma prática recorrente da empresa, pelo que é natural que as pessoas
que cá estiveram soubessem que já havia aplicações junto ao Banco Espírito Santo e
colocadas por este. Adicionalmente, na avaliação dos ativos realizada pelo Santander e
no processo de “due dilligence” do aumento de capital da Oi, a empresa teve todas as
capacidades para saber se as aplicações se mantinham ou não mantinham. Seguidamente
recordou ter feito um roadshow de três semanas com o CEO [Zeinal Bava] e o CFO da Oi
[Bayard Gontijo] (...).” 47

85.
Contudo, diversos administradores da Portugal Telecom – para a Área Técnica, de
forma surpreendente – alegaram que não tinham conhecimento das aplicações, entre eles,
Shakhaf Wine; e os indicados pela Telemar Norte Leste S.A., subsidiária integral da Oi,
Fernando Portella e Otávio Azevedo. Admitir desconhecimento das aplicações na Rio Forte,
por sua natureza e dimensão, implicaria reconhecer a violação dos deveres de diligência por
parte desses administradores, sendo mencionado, também, que o acusado Bayard Gontijo,
diretor financeiro da Oi, esteve envolvido na negociação, aprovação e implementação da
Operação Societária.
86.
A Área Técnica também chama atenção para os acusados Luís Melo (CFO da PT
Portugal) e Zeinal Bava (CEO da Portugal Telecom entre 2008 e 2013 e, antes desse período,
CFO), afirmando que a conduta de ambos teria características que superavam a violação de uma
simples diligência, conforme expõe em seguida, quando analisa a conduta individual dos
citados.
87.
A Área Técnica destaca que, na mencionada filtragem de e-mails realizada pela SRE,
foi identificada mensagem enviada a Zeinal Bava por seu assessor legal, em 24.03.2014,
recomendando medidas a serem tomadas em caso de eventual divergência entre os valores
apontados para os Ativos PT no Laudo de Avaliação e os valores efetivamente entregues à
Companhia48. Para mitigar esse risco, foi sugerida a constituição de um comitê composto por

47 Doc. 0150229 (fls. 20-21).
48 Doc. 0150138 (fl. 11).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 23 de 72
Zeinal Bava e Bayard Gontijo, para acompanhamento da gestão dos ativos até a sua
transferência, no encerramento do aumento de capital da Oi. A Área Técnica apontou que esse
acompanhamento não teria sido realizado, pois somente em julho de 2014 houve a contratação
de instituição financeira para conferir os ativos e passivos recebidos pela Oi da PT Portugal.
88.
Prossegue a Área Técnica no sentido de que a PT Portugal não cumpriu a política de
gestão do risco de crédito aprovada na sua documentação corporativa, (i) seja porque as
aplicações de tesouraria efetuadas junto ao GES só formalmente eram de curto prazo; (ii) seja
porque não eram realizadas em outras instituições que não o GES, sem comprovada reputação
de mercado e sem sujeição a qualquer tipo de rating de crédito conhecido.
III.
Acusação
89.
Em 30.11.2018, a SPS e a PFE concluíram a fase de instrução deste Processo, quando
foi apresentada a Acusação49.
Subordinação dos administradores aos acionistas controladores
90.
A Acusação apontou a subordinação dos administradores da Companhia aos interesses
dos Acionistas Controladores, em decorrência do Acordo de Acionistas Geral TelPart, como
uma situação permanente. Por força desse acordo, até mesmo os acionistas contrários às
deliberações tomadas nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas deveriam orientar seus
representantes no conselho de administração nesse sentido.
91.
A maioria dos Conselheiros de Administração era subordinada à TelPart e,
mediatamente, aos signatários do Acordo de Acionistas Restrito TelPart. A constituição desta
instância decisória permitia aos Acionistas Controladores interferirem diretamente no Conselho
de Administração, o que representaria um excesso de seus direitos. Ademais, um acordo de
acionistas não poderia isentar administradores de seus deveres fiduciários.
92.
Alguns depoentes teriam confirmado que não havia votação divergente das deliberações
nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas. Caso fossem levantados pontos divergentes, o
máximo que ocorria era a retirada de pauta da deliberação e um novo alinhamento em nova
Reunião Prévia Geral de Acionistas.
93.
Questionados pela SPS, os Acionistas Controladores confirmaram que orientavam os
Conselheiros de Administração a votarem conforme deliberado nas Reuniões Prévias Gerais de

49 Doc. 0641341.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 24 de 72
Acionistas. Todos informaram não ter identificado nenhum caso em que seu representante tenha
votado de modo diverso à orientação. Também os administradores não foram capazes de
apontar exemplos em que foi tomada deliberação em sentido contrário à orientação recebida.
94.
Para ilustrar seu ponto, a Acusação selecionou 4 situações em que identificou a
ingerência dos Acionistas Controladores na administração da Companhia, por meio de
Reuniões Prévias Gerais de Acionistas.
Renegociação Investimento Rio Forte
95.
Em 15 e 17.07.2014, ocorreu o inadimplemento dos títulos emitidos pela Rio Forte. Em
18.07.2014, Marcelo Souza50 solicitou a Zeinal Bava esclarecimentos e manifestou
discordância com relação ao fato de não ter sido informada ao conselho de administração a
existência do Investimento Rio Forte. Também questionou a negociação de novo MOU para
solução da questão entre a Companhia e Portugal Telecom envolvendo o Investimento Rio
Forte.
96.
Em sua resposta, em 20.07.2014, Zeinal Bava informou que, por seu caráter de urgência,
a situação já havia passado pelo alinhamento entre os Acionistas Controladores em Reunião
Prévia Geral de Acionistas, conforme Acordo de Acionistas Geral TelPart. A reunião do
conselho de administração para tratar do tema estava marcada para 23.07.2014.
97.
Os € 897 milhões representavam parte significativa dos Ativos PT e o inadimplemento
do Investimento Rio Forte prejudicou consideravelmente a Companhia.
98.
A Acusação criticou a escolha de Bayard Gontijo para capitanear as negociações, na
medida em que ele já havia sido negligente em não identificar o Investimento Rio Forte.
Ademais, a participação ativa de Fernando Portella51 nas negociações demonstraria a ingerência
dos Acionistas Controladores no processo. O resultado de tal ingerência teria beneficiado
indevidamente a Portugal Telecom, que ficou desobrigada de indenizar a Companhia e ainda
teve sua participação garantida no capital social da Oi.
99.
Em se tratando de negociação entre partes relacionadas e conduzida por administradores
negligentes na identificação do Investimento Rio Forte, entendeu a Acusação que a diretoria e
o conselho de administração não teriam garantido que a negociação fosse conduzida de forma
independente.

50 Membro do conselho de administração da Companhia, acusado neste Processo.
51 Membro do conselho de administração da Companhia indicado pela Jereissati Telecom.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 25 de 72
100.
Nesse processo, foram negociados dois acordos correlacionados (“Renegociação
Investimento Rio Forte”). Pelo primeiro, PT Portugal e PT Finance entregariam o Investimento
Rio Forte à Portugal Telecom por seu valor de face, recebendo em troca 474.348.720 ações
ordinárias e 948.697.440 ações preferenciais de emissão da Companhia. Esse primeiro acordo
previa também que a Companhia renunciaria ao direito de propor ação em face da Portugal
Telecom. O segundo acordo foi consubstanciado por meio de uma outorga de opção de compra
das ações da Companhia entre (i) PT Portugal e PT Finance, de um lado, como outorgantes; e
(ii) Portugal Telecom, do outro, como outorgada.
101.
Conforme descreveu a Acusação, ainda que os acordos não tenham sido negociados e
celebrados no melhor interesse da Companhia, não havia a possibilidade de rejeição no
conselho de administração, já que tais acordos haviam sido aprovados em todas as Reuniões
Prévias.
102.
Em 02.09.2014, Marcelo Souza enviou carta a Zeinal Bava, informando seu
entendimento de que a negociação representava hipótese de benefício particular ao controlador.
Isso porque a permuta não havia sido realizada a valor de mercado, conferia-se opção para a
Portugal Telecom retomar as ações permutadas e, em caso de venda das ações permutadas,
qualquer sobrepreço seria repassado à Portugal Telecom.
103.
Na Reunião Prévia Geral de Acionistas de 03.09.2014, FUNCEF e PREVI apresentaram
ressalvas com relação à negociação. PETROS efetivamente votou contra a Renegociação
Investimento Rio Forte.
104.
Em reunião do conselho de administração de 08.09.2014, Marcelo Souza votou a favor
da aprovação sob a justificativa de vinculação ao Acordo de Acionistas Geral TelPart, nos
termos do art. 118 da Lei n° 6.404/197652, reafirmando as ressalvas feitas por PETROS na

52 “Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do
poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. § 1o As obrigações ou ônus decorrentes desses
acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. § 2° Esses
acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de
controle (artigos 116 e 117). § 3o Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações
assumidas. § 4o As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão. § 5o No relatório
anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros
e distribuição de dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. § 6° O acordo de acionistas cujo prazo for fixado
em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. § 7° O mandato outorgado nos termos de
acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo
superior ao constante do § 1° do art. 126 desta Lei. § 8° O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não
computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. § 9° O não comparecimento à assembléia ou às
reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros
do conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações
pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte
prejudicada. § 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante para comunicar-se
com a companhia, para prestar ou receber informações, quando solicitadas. § 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo
esclarecimento sobre suas cláusulas.”
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 26 de 72
Reunião Prévia Geral de Acionistas.
Renegociação do iG
105.
A Companhia, por meio de sua subsidiária integral, a Telemar Norte Leste S.A.
(“Telemar Norte Leste”), detinha o controle da iG Publicidade e Conteúdo Ltda. (“iG
Publicidade e Conteúdo”), uma linha de negócios de produção de conteúdo e venda de espaços
publicitários online da Internet Group do Brasil S.A. (“iG”).
106.
O processo de venda da iG Publicidade e Conteúdo iniciou-se em 2012, quando a
Companhia recebeu duas propostas vinculantes. Uma delas foi a proposta de Ongoing
Comunicações Participações S.A. (“Ongoing”), pela aquisição de 100% da iG por R$ 90
milhões de reais em três parcelas. A outra proposta seria de R$ 70 milhões, pagos em cinco
parcelas, sendo as duas últimas condicionadas à celebração de parceria com a Companhia.
107.
O grupo econômico da Ongoing, além de muito próximo da Companhia, exercia
influência relevante sobre a Portugal Telecom, tendo inclusive participado do MOU que definiu
as bases da Operação Societária.
108.
O comitê executivo da Telemar Norte Leste havia recomendado a celebração da venda
com o proponente que apresentasse garantia. Contudo, em 18.02.2012, o acordo com a Ongoing
foi celebrado, contando apenas com o compromisso da Ongoing de entregar até 31.04.2012
uma carta de fiança bancária. O acordo previa também um pequeno ajuste no contrato para
garantir saldo zero no capital de giro da iG Publicidade e Conteúdo no fechamento da operação.
109.
Após duas prorrogações, os ativos da iG Publicidade e Conteúdo foram transferidos para
a Ongoing, mesmo sem ainda ter sido apresentada garantia. A Companhia declarou que recebeu
apenas o valor de R$ 4.125.000,00.
110.
De acordo com a Companhia, seus assessores legais a informaram que seria difícil o
recebimento dos valores acordados pela via judicial e que a rescisão contratual poderia não ser
uma solução adequada.
111.
Em 18.02.2014, foi elaborada proposta de celebração de contrato de prestação de
serviços pela Ongoing, para dar quitação aos valores devidos em virtude da venda da iG
Publicidade e Conteúdo, por meio de contrato de cessão de espaço publicitário a ser celebrado
entre iG e Ongoing (“Renegociação iG”).
112.
Em Reunião Prévia Geral de Acionistas de 18.03.2014, o acordo foi aprovado, a
despeito dos votos em contrário de BNDESPAR, FUNCEF, PREVI e PETROS. PREVI
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 27 de 72
apresentou manifestação de voto desfavorável à Renegociação iG, afirmando que ainda
faltavam informações que demonstrassem os benefícios do acordo para o efetivo pagamento da
dívida.
113.
Nesse contexto, a Acusação chamou atenção para a necessidade de aprovação da
Operação Societária pela Ongoing, na qualidade de acionista da Portugal Telecom. A AGE da
Portugal Telecom referente à Operação Societária ocorreu nove dias após a Renegociação iG.
114.
No primeiro ano de vigência do novo acordo, a Companhia utilizou em serviços apenas
R$ 9 milhões do saldo total de R$ 89.167.402,57.
115.
A aprovação unânime do novo acordo com a Ongoing seria mais uma demonstração da
ingerência indevida dos Acionistas Controladores sobre a administração da Companhia, por
meio das Reuniões Prévias Gerais de Acionistas.
MOU e contratos definitivos
116.
Durante as negociações com a Portugal Telecom para definição dos termos e condições
da Operação Societária, as Reuniões Prévias (que incluem a Reunião Prévia Geral de Acionistas
e a Reunião Prévia Restrita de Acionistas) eram tratadas como as verdadeiras instâncias
decisórias da Companhia, conforme e-mail de Bayard Gontijo de 18.02.201453.
117.
Também a Reunião Conjunta desempenhou papel importante na orientação de voto nas
controladas relevantes da Portugal Telecom, EDSP45 e Pasa. Nesse sentido, a Acusação
destacou que, com a negociação do MOU, a Portugal Telecom passou a integrar o grupo de
controle da Companhia e igualmente cometeu abuso de poder de controle.
Pagamento de bônus a administradores
118.
Por terem participado da concepção e implementação da Operação Societária, foram
pagas remunerações adicionais a certos administradores54: (i) Zeinal Bava recebeu R$ 40
milhões; (ii) Bayard Gontijo, R$ 8 milhões; (iii) José Mauro Cunha, R$ 2 milhões; e (iv) J.A.F.,
R$ 1 milhão.
119.
Conforme declarou Zeinal Bava, tais bônus teriam sido pagos aos citados
administradores com a anuência de representantes de AG Telecom e LF Tel. Especificamente
sobre o bônus pago a Zeinal Bava, houve uma previsão contratual, em aditamento ao seu

53 Doc. 0591364 (“Seria importante ter o Valadão já na reunião prévia, que pela nossa governança eh o órgão que decide efetivamente e
depois eh ratificado pelo CA”).
54 A análise da eventual irregularidade do pagamento desses bônus é objeto do PAS CVM n° 19957.004416/2016-00, conexo ao presente
Processo, também pautado para a sessão de julgamento do dia 30.05.2023.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 28 de 72
contrato de trabalho. Assinaram o referido aditivo (i) José Mauro Cunha, presidente do conselho
de administração da Companhia; (ii) Renato Faria, membro do conselho de administração da
Companhia indicado pela Andrade Gutierrez; e (iii) Fernando Portella, membro do conselho de
administração da Companhia indicado pela Jereissati Telecom.
120.
Segundo a Área Técnica, Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom anuíram com os
pagamentos. Carlos Jereissati declarou que tinha conhecimento do pagamento de remunerações
extraordinárias por ocasião da Operação Societária. Já Otávio Azevedo declarou que Renato
Faria teria autonomia para aprovar tais pagamentos pela Andrade Gutierrez.
121.
Esses bônus, porém, não chegaram ao conhecimento da administração da Companhia e
não tiveram qualquer aprovação societária formal no âmbito da estrutura de governança da Oi,
em desacordo com as previsões estatutárias aplicáveis, tendo, inclusive, ultrapassado a
remuneração global dos administradores.
122.
A concessão de tais remunerações, financiadas pelo caixa da Companhia, sem as
devidas aprovações societárias e superando a remuneração aprovada em assembleia geral de
acionistas da Companhia, representou ingerência indevida de AG Telecom e LF Tel na Oi.
123.
Neste caso, a Área Técnica entendeu que o pagamento dos bônus seria um incentivo
dado aos administradores para comprometer sua diligência e independência.
124.
Portanto, a Acusação concluiu que a vinculação de administradores a acordo de
acionistas não afasta sua responsabilidade pelos votos proferidos e por seus deveres fiduciários,
havendo limites à subordinação hierárquica dos órgãos de administração.
125.
Nesse contexto, foram responsabilizados por desvio de poder, conforme art. 154 da Lei
n° 6.404/1976, os conselheiros de administração que efetivamente votaram não no melhor
interesse da Companhia, mas apenas por orientação dos Acionistas Controladores, aprovando
matérias apesar de sinais de alerta e da falta de informações.
126.
Foram eles: (i) Fernando Portella; (ii) Alexandre Jereissati; (iii) Renato Faria; (iv)
Rafael Cordeiro; (v) José Valdir Reis; (vi) Armando Guerra; (vii) José Mauro Cunha; (viii)
Fernando Santos; (ix) Cristiano Pereira; (x) Sergio Quintella; (xi) Shakhaf Wine; (xii) Carlos
Augusto Borges; (xiii) Carlos Fernando Costa; e (xiv) Marcelo Souza.
127.
Na mesma linha, foram acusados os conselheiros que, mesmo não participando das
reuniões mencionadas pela Acusação, também votavam em conformidade com a Reunião
Prévia Geral de Acionistas e tinham conhecimento da estrutura do processo decisório da
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 29 de 72
Companhia. Foram eles: (i) Luís Melo; (ii) Pedro Jereissati; (iii) e Carlos Jereissati.
128.
Com relação aos Acionistas Controladores da Companhia, a Acusação entendeu que a
TelPart era apenas um instrumento utilizado pelo bloco de controle, não sendo beneficiária final
da estrutura abusiva.
129.
Dentre os acionistas da TelPart, AG Telecom, a LF Tel e Bratel Brasil também foram
utilizadas apenas como veículos para imposição dos interesses do grupo Andrade Gutierrez, do
grupo Jereissati e da Portugal Telecom sobre a Companhia.
130.
Dessa forma, Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom e Portugal Telecom foram
acusados de violação ao art. 117 da Lei n° 6.404/1976, em virtude de, na condição de acionistas
controladores indiretos, terem tomado decisões visando seu benefício particular, e não no
melhor interesse da Companhia.
131.
Em complemento, por terem orientado os administradores a votarem conforme os
interesses dos Acionistas Controladores, e não conforme suas convicções pessoais, também
foram acusados de violação ao art. 117 da Lei n° 6.404/1976 os acionistas BNDESPAR,
PREVI, FUNCEF, FASS e PETROS.
Investimento Rio Forte
Zeinal Bava
132.
Embora o relatório de análise da PwC não seja conclusivo sobre o conhecimento de
Zeinal Bava a respeito do Investimento Rio Forte, a Acusação entendeu haver elementos que
indicavam seu conhecimento sobre os títulos emitidos pelo GES no ano de 2014.
133.
Tendo atuado como diretor presidente da Portugal Telecom entre 2008 e 2013, Zeinal
Bava exerceu funções corporativas de auditoria interna e funções executivas em empresas do
grupo da Portugal Telecom.
134.
De acordo com a PwC, Zeinal Bava declarou ter conhecimento de investimentos na ESI,
tendo ciência da (i) concentração de investimento em títulos do GES; (ii) magnitude dos
investimentos; (iii) violação da política de investimentos do grupo Portugal Telecom; e (iv)
gestão centralizada de caixa do grupo da Portugal Telecom pela Portugal Telecom.
135.
Ademais, há prova de que Zeinal Bava considerou o risco de uma divergência entre os
ativos prometidos e aqueles que seriam efetivamente entregues à Companhia, conforme e-mail
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 30 de 72
enviado por seu assessor legal55.
136.
Foi apontado também que A.M.P., representante do GES e membro do steering
committee, informou à PwC que a renovação dos títulos da Rio Forte em 26.03.2014 havia sido
acordada com Zeinal Bava.
137.
Nesse sentido, o relatório de análise dos e-mails de administradores da Companhia56
concluiu que Zeinal Bava conhecia os investimentos em títulos do GES e sabia dos riscos
representados por eles, ainda que não soubesse que seriam especificamente títulos de emissão
da Rio Forte.
138.
Ademais, Zeinal Bava tinha grande interesse pessoal na concretização da Operação
Societária, considerando que o seu bônus de R$ 40 milhões poderia ser ameaçado pela
descoberta do Investimento Rio Forte.
139.
Na visão da Acusação, Zeinal Bava poderia ter feito questionamentos aos assessores
legais, aos assessores financeiros e aos auditores da Portugal Telecom e da Companhia. Poderia,
por exemplo, ter questionado se a Portugal Telecom estava cumprindo adequadamente sua
política de investimentos. Poderia, ainda, ter feito melhor acompanhamento dos Ativos PT e
alertado sobre os riscos da concentração em títulos do GES.
140.
Portanto, Zeinal Bava teria deliberadamente se omitido em exercer seus deveres como
administrador, tendo agido, na verdade, com a finalidade de defender os seus interesses
particulares e os de alguns acionistas, violando o art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976.
Luís Melo
141.
Luís Melo era membro do conselho de administração da Companhia, além de CFO da
Portugal Telecom e signatário do MOU.
142.
Luís Melo foi responsável direto pela contratação e renegociação dos Investimentos Rio
Forte. Nesse contexto, a PwC entendeu que ele teve conhecimento das operações e deixou de
informar o Investimento Rio Forte.
143.
Ademais, verificou-se que ele descreveu detalhes das atividades por e-mail a Zeinal
Bava e, ainda, relatou à PwC sua participação na rolagem dos investimentos em abril de 2014.
Por fim, declarou que as informações financeiras da Portugal Telecom estavam adequadas,

55 Doc. 0146703.
56 Doc. 0150138.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 31 de 72
apesar de suas falhas.
144.
Dessa forma, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia,
negligenciou seus deveres fiduciários em benefício da acionista controladora Portugal Telecom,
violando o art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976.
Shakhaf Wine, Fernando Portella e Otávio Azevedo
145.
Shakhaf Wine e Fernando Portella eram conselheiros de administração da Companhia e
da Portugal Telecom, indicados, respectivamente, pela Portugal Telecom e pelo grupo
Jereissati. Otávio Azevedo, do grupo Andrade Gutierrez, também era membro do conselho de
administração da Portugal Telecom, da TelPart, sendo também membro do steering committee.
Assim, esses três acusados tinham maior conhecimento que os demais conselheiros sobre a
administração da Portugal Telecom.
146.
Nesse contexto, embora não tenha sido possível identificar que conheciam o
Investimento Rio Forte, a Acusação entendeu que havia elementos suficientes a exigirem
maiores diligências por parte de tais administradores, como o erro na Nota 24 das
demonstrações financeiras da Portugal Telecom.
147.
Como conselheiros da Portugal Telecom, deveriam conhecer seus procedimentos e
controles internos, não sendo crível que desconhecessem as práticas que deveriam cuidar para
viabilizar o adimplemento das dívidas assumidas. Não tendo reportado as práticas da Portugal
Telecom à Companhia, esses administradores não permitiram que a Companhia conhecesse os
verdadeiros riscos na Operação Societária e defendesse os seus interesses.
148.
Ademais, não tomaram as diligências adequadas, não tendo feito questionamentos
específicos aos assessores legais, aos assessores financeiros ou aos auditores. Por fim,
negligenciaram o alerta de A.C.S., conselheiro de administração da Companhia indicado pelos
minoritários.
149.
Na visão da Acusação, esses fatos representariam negligência grosseira, não sendo
aceitável o desconhecimento de um investimento de € 897 milhões que violava a política interna
de investimentos da Portugal Telecom.
150.
Por não terem adotado os cuidados esperados de membro do conselho de administração
da Companhia, Shakhaf Wine e Fernando Portella violaram seu dever de diligência, conforme
art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
151.
Otávio Azevedo, por sua vez, faltou com o seu dever de diligência enquanto membro
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 32 de 72
do conselho de administração da TelPart, em infração ao mesmo artigo.
Bayard Gontijo
152.
Também não foi possível determinar que Bayard Gontijo conhecia o Investimento Rio
Forte. Contudo, a Acusação entendeu estarem presentes indícios suficientes que demandariam
maior diligência, nos seguintes termos.
153.
Em primeiro lugar, nenhuma providência foi tomada após recebimento do e-mail
enviado a Zeinal Bava, com Bayard Gontijo em cópia, referente a possíveis medidas a serem
tomadas em caso de divergências entre o ativo recebido e o valor apurado no Laudo de
Avaliação. Esse e-mail foi recebido após o alerta de conselheiro de administração A.C.S.
154.
Sendo notório que a Companhia possuía problemas de caixa, Bayard Gontijo, diretor
financeiro, não foi capaz de identificar os erros na Nota 24 da Portugal Telecom. Ademais,
apesar de a incorporação ter ocorrido em 05.05.2014, o Investimento Rio Forte foi descoberto
apenas em 30.06.2014, por comunicado da própria Portugal Telecom. Somente então foi
contratado trustee para avaliação da tesouraria da PT Portugal, comprovando que não foi
realizada a conferência dos Ativos PT por parte da Companhia.
155.
Ao mesmo tempo, Bayard Gontijo progressivamente realizou atos relacionados à
capitalização dos Ativos PT e ao oferecimento de garantias às dívidas do grupo Portugal
Telecom.
156.
Por todo o exposto, a Acusação concluiu que Bayard Gontijo não exerceu suas
atribuições com diligência, em infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
Portugal Telecom
157.
A Portugal Telecom omitiu a realização do Investimento Rio Forte nas “bring down due
diligence calls” realizadas antes da aprovação do aumento de capital da Oi.
158.
A Acusação concluiu que a Portugal Telecom, acionista integrante no bloco de controle,
omitiu da Companhia informações relevantes, abstendo-se de informar a realização do
Investimento Rio Forte aos outros acionistas, na oportunidade da aprovação da subscrição dos
Ativos PT e na oportunidade da incorporação dos Ativos PT à Oi.
159.
Essa omissão em informar a existência de riscos sobre os ativos a serem incorporados
pela Oi constituiu falta do dever de lealdade do acionista controlador, nos termos do art. 116,
parágrafo único, da Lei n° 6.404/1976.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 33 de 72
IV.
Defesas
BNDESPAR
160.
Citado em 10.12.201857, BNDESPAR apresentou suas razões de defesa em
09.05.201958, após o deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo de
defesa59.
161.
BNDESPAR requereu sua absolvição com base nos seguintes argumentos:
(i)
a Acusação não logrou demonstrar de que maneira a estrutura de controle da TelPart
violaria a Lei n° 6.404/1976 ou alguma disposição da CVM. A estrutura de controle da
TelPart era lícita, estruturada nos termos do art. 118 da Lei n° 6.404/1976, que permite
a celebração de acordos de acionistas para regrar o controle de companhias. Os
parágrafos 8o e 9o, em particular, garantem a eficácia do acordo de acionistas perante a
companhia, bem como a vinculação dos conselheiros ao conteúdo do acordo de
acionistas;
(ii)
acordos de acionistas não obrigam diretamente os conselheiros, que não são deles
signatários. Eles apenas obrigam os signatários por fato de terceiro. Assim, o
conselheiro poderá votar contrariamente à orientação, embora seu voto possa ser
desconsiderado, nos termos do art. 118, podendo renunciar ao cargo a qualquer
momento;
(iii)
não há impedimento legal para tanto, de modo que a Acusação tenta criar uma restrição
não prevista na legislação;
(iv)
embora não haja regra legal sobre o encaminhamento das informações utilizadas ou
produzidas nas reuniões prévias para o conselho de administração, a praxe da diretoria
era enviar ao conselho de administração e para a Reunião Prévia Geral de Acionistas o
mesmo material;
(v)
vasta doutrina entende pela legalidade da realização de reuniões prévias de acionistas e
da orientação de voto dos conselheiros, o que não viola seu dever de independência;

57 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645150).
58 Docs. 0755958 e 0755977.
59 Em 25.01.2019, Zeinal Bava apresentou pedido de prorrogação de prazo em 60 dias (Doc. 0676713). Em 28.01.2019, José Mauro Cunha
apresentou pedido de unificação dos prazos para defesa, a se encerrar em 11.03.2019 (Doc. 0676728). Em 31.01.2019, a SPS concedeu a
prorrogação de prazo para apresentação das defesas, estipulado em 11.04.2019 (Doc. 0678146). Em 14.03.2019 José Mauro Cunha apresentou
novo pedido de prorrogação do prazo para apresentação de sua defesa em 30 dias (Doc. 0711779). Em 20.03.2019, a SPS deferiu o pedido e
estipulou o novo prazo para apresentação de todas as defesas em 13.05.2019 (Doc. 0714876).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 34 de 72
(vi)
o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, por meio do “Código
Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas”, expressamente
reconhece a regularidade da estrutura de controle da TelPart, limitando-se apenas a não
recomendá-la;
(vii)
acordos de acionistas que preveem reuniões prévias de acionistas e vinculação de voto
de conselheiros são prática comum no mercado, conforme 34 acordos de acionistas
citados a título exemplificativo;
(viii) a Companhia sempre divulgou ao mercado e à CVM, via formulário de referência, a
existência do Acordo de Acionistas Geral TelPart, além de outros acordos de acionistas
anteriores, os quais desde 1999 preveem essa estrutura de controle. A CVM, porém,
nunca apontou qualquer irregularidade, nem quando do pedido de registro de companhia
aberta da Oi, nem em processos administrativos sancionadores que citaram a estrutura
de controle da TelPart, como o PAS CVM n° 15/2010. Considerá-lo irregular, neste
momento, representa uma alteração de entendimento, o que não pode ser feito pela via
sancionadora, em respeito ao princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 2°,
inciso XIII, da Lei n° 9.784/1999 e na Lei n° 13.655/2018;
(ix)
a Acusação não conseguiu demonstrar qual teria sido a atuação irregular do
BNDESPAR em detrimento da Companhia e qual teria sido o benefício ilícito obtido
pelo BNDESPAR;
(x)
no julgamento do Processo Administrativo CVM n° RJ2013/10913, que tratou da
aprovação da Operação Societária, a CVM entendeu que o pagamento de dívidas se
tratava de “vantagem indireta” percebida por alguns acionistas da Companhia, tendo
afastado a alegação de benefício particular. Portanto, a atuação da BNDESPAR estava
em conformidade com o entendimento da CVM. Não pode neste momento a CVM
entender que o BNDESPAR ilicitamente recebeu benefício particular. Caso a CVM
tivesse entendido haver benefício particular, o BNDESPAR teria agido em
conformidade;
(xi)
não há provas de que o BNDESPAR tinha conhecimento da fraude perpetrada pela
Portugal Telecom;
(xii)
o abuso de poder de controle somente pode existir em situações concretas em que a
companhia sofre dano, não cabendo falar-se em abuso de poder de controle em abstrato.
Neste aspecto, a Acusação entendeu que a existência de dano à Companhia foi
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 35 de 72
decorrente da fraude praticada pela Portugal Telecom;
(xiii) a avaliação da conduta do BNDESPAR deve ater-se às informações conhecidas à época
dos fatos e não se basear em fatos conhecidos no futuro. No Processo Administrativo
CVM n° RJ2013/10913, a Diretora Ana Novaes chamou atenção para o fato de que a
Operação Societária foi bem recebida pelo mercado. A SRE, por sua vez, entendeu que
a Operação Societária não se prestava ao exclusivo atingimento dos interesses dos
controladores. Era justamente essa a visão que o BNDESPAR tinha à época dos fatos;
(xiv) diante da descoberta do Investimento Rio Forte, a estratégia de Renegociação
Investimento Rio Forte foi vista como a única solução possível. A Acusação não
apontou a ilicitude da solução encontrada e nem qual seria a alternativa lícita viável;
(xv)
o BNDESPAR não atuou na idealização da Operação Societária e não celebrou o MOU.
Uma vez apresentada em seus termos originais, a Operação Societária parecia ser
vantajosa à Companhia, tendo recebido voto favorável de todos os acionistas da TelPart.
Ela traria notórios benefícios à Companhia, dentre os quais o fim da vinculação do
conselho de administração às reuniões prévias. Essa era também a opinião de
participantes do mercado e de consultoria independente. A avaliação positiva do
mercado também ficou demonstrada com o sucesso da Oferta Pública Global;
(xvi) a Renegociação Investimento Rio Forte foi consequência direta da fraude perpetrada
pela Portugal Telecom. Quando tomou ciência do caso, o BNDESPAR contatou a
Companhia e a Telpart para entender o ocorrido. A Companhia contratou um trustee e
modificou a gestão das sociedades aportadas pela Portugal Telecom com a renúncia de
Luís Melo. Em carta enviada à CVM em 06.08.2014, a Companhia informou que
examinou as medidas legais a serem tomadas e avaliou estruturas de possíveis soluções.
A Companhia entendia que a solução precisava ser encontrada rapidamente, antes da
conclusão da Operação Societária em 15.07.2014. Diversos agentes do mercado
manifestaram sua concordância com os termos da Renegociação Investimento Rio
Forte. Diante desse cenário, a renegociação proposta pareceu a melhor solução ao
BNDESPAR. Quanto à opção outorgada, esperava-se que ela permitiria à Companhia
recompor os recursos não recebidos, situando-se em um cenário em que ainda se
vislumbrava a união entre a Companhia e a Portugal Telecom. Já a isenção de
responsabilidade da Portugal Telecom foi entendida como não ideal, mas a medida
possível a ser tomada. À época, acreditava-se que votar contra a renegociação e a favor
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 36 de 72
de eventual litígio não estaria alinhado ao melhor interesse da Companhia;
(xvii) a Renegociação Investimento Rio Forte foi submetida à CVM, sendo condição
precedente ao prosseguimento do processo. Foi solicitada à CVM autorização para (i)
recebimento das ações permutadas pelas subsidiárias da Companhia; (ii) manutenção de
ações de emissão da Companhia em tesouraria; e (iii) outorga das opções de compra.
No julgamento do Processo Administrativo CVM n° RJ2014/11297 a CVM, com base
na business judgment rule, sem avaliar a conveniência em si da operação, concedeu as
dispensas requeridas, condicionadas às respectivas aprovações em AGE e à concessão
de direito de voto também aos preferencialistas. A CVM entendeu, à época, que as
condições de negociação seriam mais bem avaliadas pelos acionistas do que pela
Autarquia. A Renegociação Investimento Rio Forte foi aprovada por 98,9% dos votos
dos acionistas presentes, excluída a Portugal Telecom. A proposta teria sido aprovada
mesmo sem os votos dos Acionistas Controladores;
(xviii) os atos ilícitos identificados na Acusação foram perpetrados por outros acionistas e
administradores, não podendo ser estendidos ao BNDESPAR;
(xix) embora fizesse parte do bloco de controle, o BNDESPAR não fazia parte da gestão
executiva da Companhia, não indicando membros para a diretoria; e
(xx)
ainda que demonstrado dano à Companhia, não há nexo causal com a atuação do
BNDESPAR. Não há como se presumir que a Operação Societária, tal como concebida,
se implementada, teria causado prejuízos à Companhia. As agências de classificação de
risco rebaixaram o rating da Companhia como resultado direto da descoberta do
Investimento Rio Forte.
PREVI
162.
Citada em 10.12.201860, PREVI apresentou sua defesa em 10.05.201961, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo62.
163.
PREVI requereu preliminarmente o reconhecimento da nulidade da Acusação, alegando
que não teria havido a indicação pormenorizada das condutas entendidas como irregulares.
164.
No mérito, requereu sua absolvição repisando argumentos apresentados por outros

60 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645153).
61 Docs. 0757230 e 07570232.
62 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 37 de 72
Acusados e acrescentando que:
(i)
preliminarmente, houve cerceamento aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa. A Acusação é extremamente genérica no que tange às acusações
formuladas contra a PREVI, não apontando de modo específico as condutas abusivas
praticadas. Nesse sentido, a Acusação foi formulada genericamente também com
relação a outros acionistas da Companhia;
(ii)
o controle da TelPart era exercido por AG Telecom, LF Tel e FASS, nos termos do
Acordo de Acionistas Restrito TelPart, por meio das Reuniões Prévias Restritas de
Acionistas. Por sua vez, as orientações de voto de AG Telecom e LF Tel eram definidas
nas Reuniões Conjuntas. A própria Acusação reconhece a existência do bloco de
controle composto por AG Telecom, LF Tel e Portugal Telecom, bloco este do qual a
PREVI não faz parte. Assim, a Acusação é contraditória e a PREVI não pode ser acusada
de abuso de poder de controle;
(iii)
para a caracterização de abuso de poder de controle, é necessário que se comprove, além
da detenção do controle, o abuso deste controle e o dano causado à Companhia. Mesmo
em sede de responsabilidade administrativa, deve ser comprovado o dano efetivo
causado à Companhia. Não há nexo causal entre a conduta da PREVI e eventual dano à
Companhia, que sequer chegou a ser especificado;
(iv)
o exercício do poder de controle é caracterizado mediante verificação dos seguintes
requisitos cumulativos: (i) maioria de votos em assembleias gerais; (ii) poder de eleger
a maioria dos conselheiros de administração; (iii) utilização do poder de controle para
direção da companhia. Assim, deve ser considerado acionista controlador aquele que
faz prevalecer a sua vontade na condução dos negócios da companhia. No caso concreto,
sem participar do Acordo de Acionistas Restrito TelPart, a PREVI não tinha qualquer
poder efetivo para prevalecer nas deliberações sociais. Ademais, o Acordo de Acionistas
Geral TelPart é explícito em indicar que os signatários do Acordo de Acionistas Restrito
TelPart teriam a prerrogativa de indicar a maioria dos Conselheiros de Administração e
do conselho de administração da TelPart. PREVI, por sua vez, poderia indicar apenas
um dentre os onze membros. Por fim, PREVI não tinha ingerência sobre a condução dos
negócios da Companhia. Conforme jurisprudência da CVM, a mera assinatura de acordo
de acionistas não caracteriza poder de controle;
(v)
o Poder Judiciário entende pela legalidade de acordos de acionistas que vinculem os
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 38 de 72
conselheiros de administração de companhias;
(vi)
a Acusação não juntou elementos suficientes para inferir que a Operação Societária foi
realizada por abuso de poder de controle da PREVI ou realizada em violação a deveres
fiduciários de acionista;
(vii)
com relação à Renegociação Investimento Rio Forte, PREVI registrou seu
inconformismo com a situação. Após análise criteriosa, porém, concluiu que a solução
litigiosa não estaria alinhada ao melhor interesse da Companhia e que os acordos
celebrados seriam a melhor forma de mitigar os prejuízos causados. Nesse sentido, seu
voto continha ressalvas com base em sua análise jurídico-financeira da questão;
(viii) com relação à Renegociação iG, PREVI votou contrariamente ao acordo celebrado; e
(ix)
os comportamentos abusivos identificados pela Acusação foram praticados, na verdade,
pelos verdadeiros controladores da Companhia, a saber, AG Telecom, LF Tel e Portugal
Telecom.
PETROS
165.
Citada em 10.12.201863, PETROS apresentou suas razões de defesa em 10.05.201464,
após o deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo65.
166.
Em sua defesa, PETROS requereu preliminarmente o reconhecimento da nulidade da
Acusação, por entender que as condutas abusivas não teriam sido indicadas
pormenorizadamente.
167.
No mérito, requereu sua absolvição repisando argumentos apresentados por outros
Acusados, acrescentando novos elementos:
(i)
a Acusação é nula, pois não apontou fato típico praticado pela PETROS, considerado
irregular. Não houve a devida individualização das suas condutas, sendo-lhe imputadas
as mesmas acusações genéricas imputadas a FUNCEF, PREVI e BNDESPAR. A
constituição de um bloco de controle não constitui, por si só, um ilícito;
(ii)
a existência das Reuniões Prévias Restritas de Acionistas fazia com que AG Telecom,
LF Tel e FASS fossem uma voz uníssona nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas e

63 Data que consta do relatório de acompanhamento de defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc. 0645162).
64 Docs. 0757239 e 0757240.
65 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 39 de 72
exercessem, de fato, o controle da Companhia. Todas as matérias a serem deliberadas
nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas eram sempre deliberadas anteriormente nas
Reuniões Prévias Restritas de Acionistas;
(iii)
PETROS poderia escolher apenas um dentre os onze conselheiros de administração da
TelPart, não podendo ser considerada controladora;
(iv)
a doutrina, além da jurisprudência da CVM, mostra que é possível ser signatário de
acordo de acionistas e não ser considerado acionista controlador;
(v)
PETROS manifestou-se contrariamente às decisões tomadas nas Reuniões Prévias
Gerais de Acionistas de 18.03.2014, 14.05.2014, 13.08.2014, 03.09.2014, 30.12.2014 e
25.02.2015. Fica claro, portanto, que não tinha ingerência sobre os negócios da
Companhia e não era controladora;
(vi)
os únicos acionistas da Companhia que se beneficiaram com a Operação Societária
foram AG Telecom, LF Tel e Portugal Telecom, tendo a própria PETROS sido
prejudicada;
(vii)
PETROS demonstrou sua irresignação com a Renegociação Investimento Rio Forte,
propondo inclusive mudanças nos respectivos contratos. A Companhia, porém, indicou
que os acordos eram uma exigência da Portugal Telecom e não poderiam levar as
demandas da PETROS para uma nova renegociação, devido aos desgastes com a
Portugal Telecom e às dificuldades inerentes à aprovação de um novo acordo. Assim, a
PETROS votou contrariamente à Renegociação Investimento Rio Forte. Dessa forma,
fica clara a diligência da PETROS;
(viii) também no caso da Renegociação iG, PETROS votou contrariamente ao acordo,
novamente demonstrando sua diligência; e
(ix)
PETROS nada teve de coautora ou partícipe das infrações cometidas pelos verdadeiros
controladores da Companhia.
Zeinal Bava
168.
Citado em 10.12.201866, Zeinal Bava apresentou suas razões de defesa em 13.05.201967,

66 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645060).
67 Docs. 0757281 e 0757282.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 40 de 72
após o deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo68.
169.
Zeinal Bava requereu sua absolvição com base nos seguintes argumentos:
(i)
antes de realizado o Investimento Rio Forte, a Portugal Telecom detinha apenas títulos
emitidos pela ESI e distribuídos pelo BES, que eram diferentes das notas comerciais
emitidas pela Rio Forte;
(ii)
o Investimento Rio Forte foi transferido para a Companhia apenas no dia 05.05.2014,
data da integralização do aumento de capital e fechamento da Operação Societária. Tal
fato impossibilitou que qualquer pessoa, além dos diretores da PT Finance e da Portugal
Telecom, tivessem conhecimento deles. A Acusação errou ao assumir que os Ativos PT
já haviam sido todos contabilizados no Laudo de Avaliação. Algumas dívidas haviam
sido contabilizadas no Laudo de Avaliação, mas a natureza dessas dívidas não incluía
títulos de dívida, porque tais títulos tinham sido pagos. À época havia simplesmente
caixa. O Investimento Rio Forte foi um evento subsequente à aprovação das contas que
serviram de base para a Operação Societária. Ele não foi informado em 22.04.2014,
quando Bayard Gontijo questionou a Portugal Telecom se as premissas financeiras que
sustentaram a definição do use of proceeds mantinham-se válidas ou nas duas due
dilligence calls referentes à Operação Societária. A própria Acusação concluiu que as
informações sobre o Investimento Rio Forte haviam sido ocultadas intencionalmente,
mesma conclusão a que chegou a auditoria interna da Portugal Telecom. Essa ocultação
impediu que Zeinal Bava tivesse conhecimento do Investimento Rio Forte;
(iii)
os títulos da ESI eram substancialmente diferentes do Investimento Rio Forte. A
competência para gestão do caixa e da tesouraria da Portugal Telecom cabia à sua
comissão executiva (diretoria), no âmbito da qual havia delegação ao CFO, Luís Melo.
Devido a acordos prévios com o GES, não havia limites para investimentos financeiros
no GES, nem obrigação de análise por outros órgãos societários. Ao menos até outubro
de 2013, a Portugal Telecom sempre teve excedentes de tesouraria. A auditoria interna
da Portugal Telecom atestou a conformidade das aplicações financeiras da companhia.
No mesmo período, a comissão de auditoria, o revisor oficial de contas e o auditor
externo confirmaram o reembolso de todas as aplicações nas datas previstas. Os papéis
ESI foram comprados com excedente de tesouraria, não cabendo dizer que a Portugal
Telecom contraiu dívidas para adquiri-los, conforme análise de Deloitte e KPMG;

68 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 41 de 72
(iv)
a emissão da dívida de 2013 teve como objetivo estender as maturidades das dívidas
pré-existentes da Portugal Telecom para evitar qualquer estresse financeiro e permitir o
pagamento de dividendos. A aquisição dos papéis ESI/BES foi aprovada pela comissão
executiva após apresentação pelo CFO. Todos os investimentos detidos ao final de 2013
foram reembolsados à Portugal Telecom;
(v)
entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, por imposição do Banco de Portugal de “ring
fencing” no GES, a Rio Forte, holding não financeira do GES, não pôde mais se
financiar via BES. Ademais, o BES foi obrigado a desalavancar as operações existentes,
como eram os papéis ESI. Assim, a Rio Forte apresentou à Portugal Telecom proposta
de investimento direto nas sociedades da Rio Forte. Todo esse processo ocorreu após a
saída de Zeinal Bava da Portugal Telecom;
(vi)
para cumprir os compromissos assumidos na Operação Societária após o Investimento
Rio Forte, a Portugal Telecom precisou aumentar seu endividamento. O Investimento
Rio Forte não se qualificava como excedente de tesouraria, tendo sido realizado com
recursos financeiros obtidos através de linha de crédito. Neste caso, as dispensas de
aprovações internas não se aplicariam;
(vii)
o próprio Banco Portugal, além de KPMG, PwC, Ernst Young e Deloitte, entendiam
que os papéis da ESI não apresentavam risco material. Portanto, não é possível exigir
que Zeinal Bava considerasse esses investimentos como um risco;
(viii) o Investimento Rio Forte não contou com a aprovação prévia do conselho de
administração e do comitê de auditoria da Portugal Telecom, não havendo comprovação
de que foi aprovado pela sua comissão executiva. Mesmo após a realização do
Investimento Rio Forte, não era possível verificar que a Rio Forte era a emissora desses
títulos, na medida em que essas informações não constavam das informações financeiras
da Portugal Telecom. Essa situação impossibilitava por completo a correta análise pela
Companhia;
(ix)
o Investimento Rio Forte era dotado de diferenças significativas comparativamente aos
papéis ESI. Caso contrário, se se tratasse de uma mera troca de papéis, não seria
necessário fazer reuniões para apresentar a nova operação;
(x)
Zeinal Bava nunca participou de reuniões destinadas a estruturar o Investimento Rio
Forte. Depoimentos colhidos pela PwC nesse sentido carecem de qualquer
comprovação. O Investimento Rio Forte foi realizado entre 10 e 21.02.2014, tendo o
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 42 de 72
vencimento dos primeiros papéis dado lugar a um novo investimento entre 15 e
17.04.2014, após sua saída da Portugal Telecom;
(xi)
a gravidade dos fatos demonstra a absoluta má-fé da Portugal Telecom. Ademais,
tentaram criar confusão, aproximando o Investimento Rio Forte dos papéis ESI;
(xii)
eventuais erros formais nos relatórios e contas da Portugal Telecom do ano de 2013 não
podem ser atribuídos a Zeinal Bava, que se desligou da referida sociedade em junho de
2013 e sequer os aprovou;
(xiii) a SPS reconhece que não foi possível comprovar que Zeinal Bava tinha conhecimento
do Investimento Rio Forte, opinião partilhada pela PwC. A auditoria interna da
Companhia contratou a KPMG para avaliar quem teria conhecimento do Investimento
Rio Forte. Também a KPMG não encontrou indícios de que Zeinal Bava tivesse
conhecimento do Investimento Rio Forte;
(xiv) para suas conclusões, a Acusação valeu-se de depoimentos colhidos pela PwC de
administradores da Portugal Telecom que tiveram participação direta no Investimento
Rio Forte e deram depoimentos em causa própria. A maioria desses depoimentos apenas
mencionava que R.S. havia dito ter negociado o Investimento Rio Forte com Zeinal
Bava. Apenas R.M. fez menção direta a Zeinal Bava, mas referente ao investimento nos
papéis da ESI. Destacou que R.S., porém, se negou a prestar depoimento à PwC;
(xv)
por outro lado, Luís Melo, em seu depoimento ao Parlamento Português, detalhou (i) as
razões pelas quais Zeinal Bava não teve nenhum conhecimento do Investimento Rio
Forte; e (ii) como foram definidas as aplicações de tesouraria no período após a saída
de Zeinal Bava da Portugal Telecom. Portanto, as declarações de que Zeinal Brava teria
acordado o Investimento Rio Forte com R.S. são falsas. Além disso, ficou claro como a
Portugal Telecom separou a área financeira da operacional, na qual atuava Zeinal Bava;
(xvi) PwC não foi capaz de concluir quem deu as instruções para renovação dos investimentos
nos papéis da ESI e quem autorizou o Investimento Rio Forte;
(xvii) à época do Investimento Rio Forte, Zeinal Bava estava integralmente engajado no
andamento da Operação Societária. Não havia razão para ocupar-se disso nesse
momento, ainda mais considerando que já não era mais responsável pela Portugal
Telecom;
(xviii) caso Zeinal Bava tivesse participado da estruturação do Investimento Rio Forte, não
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 43 de 72
haveria motivos para que a Portugal Telecom ocultasse essas informações e tentasse
confundir o mercado;
(xix) a aquisição dos papéis da ESI foi determinada apenas por C.C., diretor financeiro; e Luís
Melo, CFO. No caso do Investimento Rio Forte, por declaração deste sob juramento, o
referido investimento foi realizado por decisão sua e de H.G. Essa situação havia sido
identificada também no relatório da PwC;
(xx)
a aprovação dos títulos da ESI pela comissão executiva era feita a posteriori, após
apresentação do diretor financeiro, e nunca foram rejeitados;
(xxi) trocas de e-mail entre administradores da Portugal Telecom, em que Zeinal Bava não
estava em cópia, comprovam que Zeinal Bava não participava do processo de aplicação
de excedente de tesouraria da Portugal Telecom;
(xxii) troca de e-mails entre a área financeira da Companhia e da Portugal Telecom – em que
Zeinal Bava não estava copiado, ocorrida pouco antes do fechamento da Operação
Societária, iniciando em 22.04.2014 e prosseguindo para além do fechamento, até
29.05.2014 – comprovaria a ocultação do Investimento Rio Forte. Muito embora a
Portugal Telecom tivesse se comprometido com a Companhia, consignando em reunião
de sua própria comissão executiva que utilizaria a quantia de € 1,25 bilhão, remetida
pela Companhia à Portugal Telecom para pré-pagamento de suas dívidas, este valor foi
usado de modo diverso. Após o fechamento da operação, C.C. enviou a Bayard Gontijo
novo use of proceeds em que apenas € 500 milhões seguiriam a destinação original. Os
demais € 750 milhões, que seriam usados para quitação de empréstimo conversível,
foram usados para pagar outras dívidas. Essa mudança foi informada apenas após o
saque e utilização dos valores. Questionado por Bayard Gontijo, C.C. mentiu, dizendo
que tudo seguia conforme o planejado. As inconsistências foram descobertas
posteriormente por funcionária da Companhia. Questionado novamente, C.C. enviou
planilha em que se referia ao Investimento Rio Forte como “Título BES”, ainda
buscando esconder a real situação. C.C. declarou que esses títulos não poderiam ser
resgatados e seria necessário captar mais dinheiro para fazer frente ao empréstimo
conversível de € 750 milhões. Isto é, a Portugal Telecom adulterou seu use of proceeds
sabendo que o Investimento Rio Forte não seria pago e, após um mês da violação ao use
of proceeds, verificou que não seria possível liquidar o empréstimo conversível. Esta
informação não foi escalada para a diretoria e envolveu apenas as áreas financeiras da
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 44 de 72
Companhia e da Portugal Telecom. No início de junho de 2014, em reunião da comissão
executiva da Portugal Telecom, foi apresentado o Investimento Rio Forte, antes,
portanto, da divulgação do default. Foi apenas depois dessa reunião, em 27.06.2014,
quase dois meses após o fechamento da Operação Societária, que Luís Melo enviou e-
mail a Zeinal Bava informando sobre a real situação dos “Títulos BES”, explicando a
necessidade do Investimento Rio Forte para a Operação Societária, a pedido de H.G. A
própria Acusação concluiu que apenas em 30.06.2014 a Portugal Telecom divulgou o
Investimento Rio Forte. Não havia, anteriormente, indícios suficientes de irregularidade
para que fosse exigível que Zeinal Bava investigasse o assunto;
(xxiii) Zeinal Bava não se omitiu de fazer questionamentos à Portugal Telecom. Não tinha
condições de saber da exposição excessiva ao Investimento Rio Forte ou aos papéis da
ESI. A irregularidade começou apenas com a Rio Forte, nunca tendo a Portugal Telecom
tentado fraudar investimentos na ESI, nunca tendo republicado suas contas sobre este
ponto. A Portugal Telecom aumentou seu endividamento para poder fazer o
Investimento Rio Forte, o que, de acordo com o relatório PwC, descaracterizava o
investimento como “excedente de tesouraria”;
(xxiv) nos relatórios e contas de 2012, último assinado por Zeinal Bava como administrador
da Portugal Telecom, instrumentos de curto prazo emitidos pela ESI/BES, que
totalizavam € 510 milhões, representavam apenas 2,5% do valor total do ativo e apenas
15% do total do caixa e equivalentes de caixa. Tal percentual não poderia ser
considerado excessivo. Esses e todos os investimentos de curto prazo feitos pela
Portugal Telecom até a saída de Zeinal Bava foram pagos. Nesse sentido, não havia
irregularidade a ser reportada. Mesmo com relação ao ano de 2013, em que Zeinal Bava
deixou a Portugal Telecom, suas contas foram aprovadas pela comissão de auditoria,
pelo revisor oficial de contas e pelos auditores externos;
(xxv) ao contrário do que alega a Acusação, Zeinal Bava nunca exerceu funções de auditoria
interna na Portugal Telecom e nem atuou na PT Centro Corporativo ou PT Finance;
(xxvi) BES era o maior banco privado de Portugal à época, um banco sólido e bem avaliado
por agências de rating, de modo que investimentos em seus papéis não despertavam
suspeitas. A Portugal Telecom tinha perfil conservador e seus administradores
esperavam que produtos do BES adquiridos teriam perfil conservador, sendo mais um
motivo para não levantar suspeitas. Correspondências enviadas pelo BES à Portugal
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 45 de 72
Telecom suportavam esse entendimento. Assim, esses investimentos não representavam
produtos especulativos;
(xxvii) a elaboração de relatórios e contas nunca foi responsabilidade de Zeinal Bava, que
apenas os aprovava após aprovação prévia da comissão de auditoria e revisor oficial
de contas. Nunca foram levantadas suspeitas até sua saída;
(xxviii) os questionamentos específicos aos assessores da Portugal Telecom exigidos pela
Acusação foram efetivamente feitos, mas eles receberam resposta negativa. A bring
down due dilligence call foi realizada com a Portugal Telecom e as demais partes
envolvidas na Operação Societária. Foi questionado especificamente se havia alguma
transação com parte relacionada não integralmente descrita. Outro questionamento
feito foi se houve alteração material nos ativos da Portugal Telecom. Foi também
perguntado se houve algum fato novo de que as partes devessem ser informadas. Foi
também questionado se, desde 03.04.2014, havia sido realizada alguma transação
relevante incluindo transações relacionadas à combinação de negócios entre Oi e PT,
e qualquer transação com alguma parte relacionada. Nada foi reportado pela Portugal
Telecom. Embora não se tenha a transcrição da ligação, pode-se inferir isto do fato de
não haver nenhuma modificação no prospecto, o que seria obrigatório;
(xxix)
o assessor legal de Zeinal Bava não enviou e-mail para sugerir medidas a serem
tomadas em caso de divergência de ativos. O e-mail foi enviado, na verdade, para dar
conforto à Operação Societária, indicando que a verificação dos ativos seria realizada
após o seu fechamento e, caso fossem identificadas divergências, Portugal Telecom
seria responsabilizada. A criação do comitê operacional foi indicada apenas como
sugestão adicional, em cenário remoto;
(xxx)
quando Zeinal Bava recebeu o e-mail do assessor legal, em 24.03.2014, o Investimento
Rio Forte já havia sido realizado e já estavam contabilizados como “Títulos BES”.
Dessa forma, pouco adiantaria a criação de um comitê operacional. Eventual comitê
operacional veria Zeinal Bava avaliando os ativos operacionais da Portugal Telecom
e Bayard Gontijo seus ativos financeiros, de modo que não seria ele a analisar o
Investimento Rio Forte. Ademais, o comitê teria poderes limitados já que, tendo sido
contratada sociedade especializada para elaboração do Laudo de Avaliação, a Portugal
Telecom não teria obrigação de fornecer qualquer informação adicional ao comitê.
Assim, o comitê representou uma exigência de diligência muito acima do nível do
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 46 de 72
homem ativo e probo. Zeinal Bava foi diligente ao buscar a opinião do assessor legal;
(xxxi)
o assessor legal indicou que a Portugal Telecom responderia por eventual divergência,
o que de fato ocorreu. O e-mail indicava a possibilidade de um acordo de indenização
em que a Portugal Telecom indenizaria os valores faltantes. Foi o que ocorreu com a
Renegociação Investimento Rio Forte. Dessa forma, algumas das sugestões do
assessor legal foram, de fato, implementadas;
(xxxii) não é verdade que Zeinal Bava faltou com seus deveres para garantir seu bônus. O
contato com seu assessor demonstrou sua proatividade. Foram feitas as devidas
perguntas no bring down due dilligence call. Tinha grande interesse reputacional em
garantir o full disclosure da Operação Societária. Seria impossível que Zeinal Bava
auditasse individualmente os ativos da Portugal Telecom. Ele teria total interesse em
atrasar a Operação Societária, caso houvesse indícios de irregularidades, pois todas as
suspeitas recairiam sobre ele. Jamais colocaria em risco sua carreira por um bônus. Ao
final, Zeinal Bava foi o maior prejudicado com todos os problemas decorrentes do
Investimento Rio Forte, o que não foi compensado pelo bônus;
(xxxiii) para caracterização da hipótese do art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976, é
necessário que (a) se tenha conhecimento de informação relevante ou se tenha meios
de obtê-la; e (b) dolosamente, se deixe de comunicar tal informação a fim de obter
vantagem pessoal. Zeinal Bava não se enquadra em nenhum dos dois requisitos. A
jurisprudência da CVM exige esses requisitos. Não há sequer prova indiciária de
violação ao dever de lealdade, ao mesmo tempo em que foram apresentadas provas
concretas de sua inocência; e
(xxxiv) não cabia a Zeinal Bava avaliar os bens da Portugal Telecom, nos termos do art. 8° da
Lei n° 6.404/1976. Essa função deve ser realizada por terceiro desinteressado. A
jurisprudência da CVM não entra no mérito do conteúdo do laudo de avaliação,
atendo-se a aspectos formais. Se nem a CVM o faz, não caberia a Zeinal Bava
questionar o conteúdo do Laudo de Avaliação. Quem deve responder pela veracidade
do laudo é a entidade avaliadora e, em última instância, a subscritora.
170.
Adicionalmente, Zeinal Bava apresentou, na mesma data de sua defesa, petição separada
manifestando seu interesse em negociar a celebração de um termo de compromisso69.

69 Docs. 0757245 e 0757246.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 47 de 72
Portugal Telecom
171.
Citada em 27.12.201870, Portugal Telecom apresentou suas razões de defesa em
13.05.201971, após o deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo72.
172.
Portugal Telecom requereu sua absolvição e, subsidiariamente, que eventual pena
considerasse o fato de não ser reincidente e respeitasse os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
173.
Nesse sentido, repisou argumentos apresentados por outros Acusados e acrescentou:
(i)
em clara boa-fé, treze dias após a Companhia informar desconhecer o Investimento Rio
Forte, e antes de seu inadimplemento, a Portugal Telecom propôs e celebrou a
Renegociação Investimento Rio Forte, (a) recompondo o valor dos títulos à Companhia
com a entrega de ações de emissão da Companhia; (b) transferindo para o patrimônio
da própria Portugal Telecom o Investimento Rio Forte; e (c) com isso, suportando os
efeitos do inadimplemento;
(ii)
a aprovação do acordo de Renegociação Investimento Rio Forte em AGE da Companhia
por 98,91% dos presentes atesta a diligência e boa-fé da Portugal Telecom;
(iii)
a Acusação utilizou dois dispositivos distintos, os arts. 116 e 117 da Lei n° 6.404/1976,
para tratar da mesma ilicitude;
(iv)
a estrutura de controle que vincula administradores a deliberações de reuniões prévias
de acionistas é legítima. Nesse contexto, embora a Acusação o trate de modo negativo,
a retirada de pauta de deliberações em caso de discordâncias dos administradores pode
ser instrumento benéfico aos interesses da companhia. Isso permite a rediscussão do
tema e a adequação da decisão com base nas divergências levantadas;
(v)
das 59 companhias listadas no segmento do Novo Mercado que registraram acordos de
acionistas, 34 (59%) incluíram cláusulas de vinculação de administradores a
deliberações de acionistas em reuniões prévias semelhantes à da Companhia;
(vi)
a Acusação, ao imputar aos administradores violação ao seu dever de lealdade por não
terem votado de acordo com o interesse social, reconhece que eles possuíam

70 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645146).
71 Docs. 0757535 e 0757536.
72 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 48 de 72
independência para votar no melhor interesse da Companhia, esvaziando, portanto, a
acusação de abuso de poder de controle. A Acusação tem fundamento justamente no
caráter abusivo da estrutura de controle, e não no fato de os controladores terem feito
aprovar operações prejudiciais à Companhia;
(vii)
não é possível associar a suposta conduta da Portugal Telecom a alguma modalidade de
abuso de poder de controle. A Portugal Telecom, embora integrante do grupo de
controle, não poderia exercer o controle de maneira isolada, de modo que nem todo ato
praticado por ela configura a utilização deste poder. Dessa forma, é necessário analisar
se o fato gerador foi praticado mediante o uso do poder de controle. A omissão em
informar os acionistas dos riscos envolvidos no Investimento Rio Forte é ato que
independe da condição de controlador;
(viii) o suposto dever de diligência do acionista controlador, carente de previsão legal,
representaria carta branca para acusações, capaz de condenar o controlador por qualquer
ato;
(ix)
a Acusação busca caracterizar possível falta do dever de diligência de administradores
de controlador indireto de sociedade membro do grupo de controle da Companhia como
abuso de poder de controle;
(x)
reconhecer a validade da Acusação significa desconsiderar que o abuso de poder de
controle representa modalidade de abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código
Civil;
(xi)
a CMVM atestou que o GES omitiu de seus investidores, dentre os quais a Portugal
Telecom, os riscos inerentes aos investimentos em ativos financeiros das empresas do
grupo. Assim, a Portugal Telecom também foi vítima. Nesse sentido, a CMVM
entendeu que os investidores nunca foram informados dos riscos dos papéis ESI e, em
janeiro de 2014, a Rio Forte informava ser solvente;
(xii)
a caracterização de abuso de poder de controle exige que o ato tenha finalidade
deliberada de consecução de objetivos indevidos às custas da companhia. Mesmo a
doutrina em contrário, que não exige a demonstração da finalidade, exige a verificação
de efetivo benefício auferido pelo controlador. A Acusação não logrou demonstrar qual
teria sido a finalidade ou o benefício da Portugal Telecom, enquanto instituição, com a
suposta omissão. Portugal Telecom foi a maior prejudicada com os problemas
envolvendo o Investimento Rio Forte;
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 49 de 72
(xiii) há que se questionar a responsabilização de companhia aberta de capital pulverizado por
atos de seus administradores. A Portugal Telecom nunca almejou omitir informações e
agiu de boa-fé. Não seria lógico que a Portugal Telecom tivesse buscado se beneficiar
com a omissão e, ao mesmo tempo, prontamente aceitasse os prejuízos decorrentes da
renegociação;
(xiv) embora não se saibam os motivos para tanto, o que parece ter ocorrido foi falta do dever
de diligência dos administradores da Portugal Telecom quando da realização e
divulgação do Investimento Rio Forte. Processos administrativos e judiciais em curso
não foram conclusivos sobre o tema. A Portugal Telecom compromete-se, assim, a
prestar os devidos esclarecimentos caso haja qualquer definição ou caso fatos
confidenciais tornem-se públicos. Portugal Telecom ajuizou ação de responsabilidade
frente a seus administradores pelos prejuízos com o Investimento Rio Forte;
(xv)
a Companhia não incorreu em qualquer prejuízo decorrente do Investimento Rio Forte,
o que seria elemento essencial para a caracterização do abuso de poder de controle. A
Renegociação Investimento Rio Forte, aprovada pela CVM e pelos acionistas, eximiu a
Companhia de prejuízos. Todos os acionistas preferencialistas da Companhia e a
PETROS, que a Acusação afirma que seria contrária ao acordo, o aprovaram;
(xvi) a renúncia da Companhia a demandas judiciais contra a Portugal Telecom por ocasião
da Renegociação Investimento Rio Forte dizia respeito apenas aos títulos integralizados
na Oferta Pública Global. O acordo ainda previa o direito de regresso por via judicial;
(xvii) eventual condenação da Portugal Telecom implicaria violação ao princípio da
tipicidade, por ausentes os requisitos mínimos do tipo e o nexo entre a conduta e o tipo.
Sendo o art. 116 da Lei n° 6.404/1976 uma norma de tipo aberto, exige-se a
comprovação da ilicitude. Além disso, violaria o princípio da finalidade da pena, por
não servir a desestimular condutas semelhantes. Em se tratando de pessoa jurídica, há
que se avaliar se atos cometidos por administradores guardam relação com a vontade
social da companhia. A Portugal Telecom não possuía conhecimento do
inadimplemento do Investimento Rio Forte. A suposta omissão não guarda relação com
a vontade social, não havendo possibilidade de se beneficiar dela. Punir a Portugal
Telecom seria punir novamente a vítima. Na prática, sua condenação representaria
responsabilidade objetiva; e
(xviii) sendo a Companhia a maior acionista da Portugal Telecom, eventual punição a esta
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 50 de 72
puniria indiretamente aquela.
174.
Ao final, Portugal Telecom protestou pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, em especial a complementação de sua defesa com documentos e
informações tornadas públicas pelos órgãos competentes, no contexto das investigações e
julgamentos administrativos e judiciais em curso.
FASS
175.
Citada em 10.12.201873, FASS apresentou sua defesa em 13.05.201974, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo75.
176.
FASS requereu sua absolvição repisando argumentos apresentados por outros
Acusados, acrescentando o quanto se segue:
(i)
FASS, enquanto responsável por administrar os benefícios previdenciários da
Companhia, deve sempre agir nos melhores interesses de seus funcionários, sendo a
maior interessada em seu sucesso;
(ii)
havia legítima expectativa de que a Companhia se beneficiasse das sinergias com a
Portugal Telecom e do comando de Zeinal Bava, um profissional renomado no mercado.
À época, havia um movimento de consolidação do setor, de modo que a Operação
Societária era muito importante para o sucesso da Companhia, que historicamente
apresentava dificuldades no mercado de telefonia móvel;
(iii)
FASS nunca indicou ao conselho de administração nenhum integrante de seu quadro de
funcionários ou pessoa ligada diretamente à FASS. Seu indicado, José Mauro Cunha,
tinha excelentes credenciais. Em todo caso, o administrador foi convidado formalmente
por AG Telecom e LF Tel. Se a ideia fosse que o administrador apenas estivesse sujeito
às suas vontades, não haveria motivos para buscar um profissional desse nível. Mesmo
após a Operação Societária, José Mauro Cunha foi mantido no cargo, reforçando sua
independência;
(iv)
a vinculação de voto do membro do conselho de administração não depende de
autorização assemblear, sendo lícitas as orientações dadas fora das assembleias;

73 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645165).
74 Docs. 0757549 e 0757550.
75 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 51 de 72
(v)
os administradores nunca foram forçados a votar contra o interesse da Companhia;
(vi)
FASS está convicta de que as decisões tomadas à época eram lícitas e adequadas;
(vii)
não restou comprovado o dano causado à Companhia pela FASS a caracterizar o abuso
de poder de controle;
(viii) o Investimento Rio Forte foi feito a exclusivo critério da Portugal Telecom. Uma vez
vertido à Companhia, cabia à diretoria analisar possíveis soluções. A FASS não tinha
como saber da falta de higidez do investimento. Esta ciência é imputada, pela própria
Acusação, a Zeinal Bava, Luís Melo e Portugal Telecom. Já outros administradores,
próximos à Portugal Telecom, foram acusados de negligência. Nada do gênero foi
imputado contra a FASS;
(ix)
o prejuízo alegado sequer se concretizou, considerando que foram concluídas a
Renegociação Investimento Rio Forte e a redução da participação da Portugal Telecom
na Companhia, de 35% para 22% do capital social;
(x)
a decisão da CVM que aprovou a Renegociação Investimento Rio Forte não apenas
legitimou a decisão, como também atestou sua comutatividade e reconheceu
expressamente a possibilidade de a Companhia demandar judicialmente a Portugal
Telecom. A FASS não identifica qual seria a irregularidade nesta negociação, nem como
se configuraria o dolo exigido para sua condenação. A CVM não pode praticar venire
contra factum proprium. Os acionistas da TelPart atuaram de modo a evitar a
consumação de prejuízos para a Companhia. A Acusação posiciona-se de modo
contrário à vontade dos acionistas da Companhia, entendendo pela obrigatoriedade de
indenização pela Portugal Telecom mesmo após a Renegociação Investimento Rio
Forte. A Acusação, porém, sequer indicou e dimensionou um dano a ser indenizado.
Não é coerente acusar FASS de abuso de poder de controle se não é dado o mesmo
tratamento a todos os acionistas que votaram a favor da renegociação;
(xi)
quanto à celebração do MOU, não há menção ao conteúdo dos documentos que a
Acusação considera abusivos. Tampouco foi quantificado qual seria o dano causado à
Companhia, o que compromete o exercício da defesa da FASS;
(xii)
a Operação Societária foi minuciosamente analisada por assessores legais e financeiros,
dada a condição financeira da Companhia. A FASS contratou, de forma independente,
consultoria financeira para analisar a Operação Societária. Contratou, ainda, a opinião
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 52 de 72
jurídica de um assessor jurídico no Brasil e dois em Portugal. Contratou também
consultoria independente internacional. Diante de todas as aparências, tratava-se de
operação regular;
(xiii) no caso da Renegociação iG, diante de inadimplemento de dois anos, os Acionistas
Controladores julgaram adequado negociar um acordo de novação da dívida para
quitação dos valores. Em todo caso, esse tema não possui qualquer relevância,
representando 0,1% do ativo total da Companhia e 1% de sua receita bruta. A existência
de voto dissidente neste caso não significa que a negociação foi contrária ao interesse
social. A Companhia tentou reaver os valores, mas havia a possibilidade de a Ongoing
não possuir ativos no Brasil suficientes para serem penhorados. A negociação permitiu
o aproveitamento de um serviço sem novo ônus ao caixa da Companhia. Como os
diretores que conduziram a negociação entendiam que era interessante para a
Companhia, a FASS e outros acionistas votaram favoravelmente. A questão do timing
dessa negociação não passa de ilação da Acusação; e
(xiv) o pagamento dos bônus a administradores nunca passou pelo crivo da FASS.
Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom
177.
Citados em 11.12.201876-77, Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom apresentaram suas
defesas em conjunto em 13.05.201978, após o deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de
prorrogação de prazo79.
178.
Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom requereram sua absolvição, repisando
argumentos apresentados por outros Acusados e acrescentando que:
(i)
a separação deste Processo e do PAS CVM n° 19957.004416/2016-00 não faz sentido e
prejudica as defesas. A acusação de abuso de poder de controle pelo pagamento de
bônus a administradores, apurada neste Processo, guarda evidente relação com os fatos
investigados no outro processo administrativo sancionador. Há, assim, evidente
violação ao art. 8°, §2°, da Deliberação CVM n° 538/2008, sendo a Acusação, portanto,
inepta;

76 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645125).
77 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645135).
78 Docs. 075758 e 075759.
79 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 53 de 72
(ii)
com relação ao pagamento dos bônus a administradores, a Acusação não definiu
claramente qual teria sido a conduta irregular. Fernando Portella e Renato Faria eram
representantes de Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, não cabendo falar em
ingerência indevida na atuação de seus representantes. A Acusação parece assumir que
a Operação Societária foi concebida para beneficiar os controladores, motivo pelo qual
ofereceram bônus a administradores. A Oferta Pública Global era condição da Operação
Societária, que era fundamental para a Companhia. O bônus não foi aprovado nem pela
Andrade Gutierrez, nem pela Jereissati Telecom. Não houve qualquer conduta por parte
deles, ausente, portanto, o requisito do tipo. Zeinal Bava deveria ter obtido as
aprovações societárias necessárias. O fato de isso não ter ocorrido não pode ser
imputado a Andrade Gutierrez, nem a Jereissati Telecom. Se os bônus fossem condição
para que os acionistas se beneficiassem, teriam sido acordados no início da Operação
Societária, não ao final. Para remunerar o esforço dos administradores, atuando no
melhor interesse da Companhia, foi a Oi que pagou os bônus, como é usual em
operações do gênero. O bônus estava atrelado à captação de recursos para a Companhia.
Portanto, não há que se falar em prejuízo para a Companhia, que muito se beneficiou
com a Oferta Pública Global. A assinatura de Renato Faria e Fernando Portella não
passou de um conforto dado a Zeinal Bava, não sendo o contrato uma autorização de
pagamento. Renato Faria e Fernando Portella acreditavam que o valor do bônus de
Zeinal Bava era adequado. O valor era razoável no contexto da Oferta Pública Global e
coerente com as médias do mercado. Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom viam com
tanta naturalidade os bônus que sequer os tentaram esconder da CVM. Estarem de
acordo com seu pagamento não representa qualquer ingerência na atuação de
administradores. A existência do contrato que definiu o bônus não representa qualquer
irregularidade. Trata-se no máximo de ausência de formalidades, mas não de abuso de
poder de controle. A prática da Companhia era a assinatura de contratos desse tipo com
seus diretores presidentes, como veio a ser o caso de Bayard Gontijo. Não foi
comprovada a existência de dano efetivo à Companhia com o pagamento dos bônus;
(iii)
sobre a Estrutura de Controle, a função do acordo de acionistas é justamente a formação
de uma posição unitária entre seus signatários, de modo a orientar todas as deliberações
da companhia;
(iv)
o acionista controlador é o intérprete primário do interesse social da companhia. Este é
o motivo para a Lei n° 6.404/1976 exigir que o controlador dirija as atividades da
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 54 de 72
companhia e oriente o funcionamento de seus órgãos, um poder-dever de orientar o
funcionamento da companhia no interesse de todos os acionistas. No contexto da lei, o
acionista controlador é órgão hierarquicamente superior à administração. Há a
presunção legal de que seus atos são tomados no interesse social. Seria um contrassenso
admitir que a administração pudesse obstruir as decisões do grupo controlador, sendo
do interesse da companhia que o poder de controle seja exercido de modo estável e
harmônico. São os acionistas e, em especial, os controladores que respondem pelo
insucesso da empresa;
(v)
a Acusação falhou em demonstrar como as deliberações citadas violavam a legislação
ou o estatuto social da Companhia. Todas foram decisões negociais informadas;
(vi)
com relação à Renegociação Investimento Rio Forte, naturalmente todo acordo
pressupõe concessões mútuas, com ônus e benefícios para ambas as partes. Não houve,
porém, qualquer privilégio à Portugal Telecom;
(vii)
a Renegociação iG não guarda qualquer relação com os fatos objeto do Processo. O
segmento de publicidade e conteúdo da iG, diferentemente do ramo de acesso à internet
e serviços digitais, era operacionalmente deficitário e sempre apresentou baixa sinergia
com o segmento de telecomunicações. A Companhia recebeu cinco propostas não
vinculantes, tendo sido apresentadas apenas duas vinculantes. A proposta da Ongoing
foi a mais favorável à Companhia, tendo sido aprovada pelo conselho de administração
de modo unânime, inclusive pelo representante dos minoritários. Os assessores legais
da Oi avaliaram a possibilidade de execução específica da venda da iG, mas concluíram
que havia riscos de a Ongoing, seja no Brasil, seja em Portugal, não possuir bens
suficientes para garantir a execução. Eventual litígio seria lento e custoso. É preciso ter
em mente que, sendo deficitária, a alienação desse segmento da iG era do total interesse
da Companhia. A Renegociação iG também foi aprovada por unanimidade pelo
conselho de administração, incluindo os representantes dos minoritários. Essa solução
forneceu à Companhia os serviços da iG Publicidade e Conteúdo por preços abaixo do
mercado e não descartava por completo a via judicial;
(viii) muitos Conselheiros de Administração participavam das Reuniões Prévias Gerais de
Acionistas, inclusive como membros dos comitês de assessoria ao conselho de
administração, não sendo surpreendente que, quando da reunião do conselho de
administração, já tivessem sua convicção formada; e
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 55 de 72
(ix)
a decisão de retirada de pauta era tomada pelo próprio conselho de administração
quando havia divergências, entendendo que a causa não estava “madura”,
demonstrando, assim, sua independência. O presidente do conselho de administração,
inclusive, não era vinculado a nenhum dos controladores. Os votos dos administradores
só eram proferidos em conformidade com as deliberações das Reuniões Prévias quando
estavam em conformidade com o interesse social. Os depoimentos dados pelos
administradores da Companhia não deixam dúvida de que exerciam seu direito de voto
livremente.
179.
Ao final, Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom protestaram pela produção de provas
admitidas em direito que demonstrassem a regularidade de suas condutas.
José Mauro Cunha
180.
José Mauro Cunha, citado em 10.12.201880, apresentou defesa em 13.05.201981, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo82.
181.
O acusado requereu sua absolvição repisando argumentos apresentados por outros
Acusados e acrescentando que os administradores que não votam de acordo com a orientação
oriunda de reuniões prévias agem com desvio de poder. Somente será permitido que vote em
desacordo com a orientação caso seja manifestamente contrária à legislação ou ao estatuto
social, não sendo possível exigir a tomada de uma decisão pela qual seria responsabilizado.
182.
Ao final, protestou pela posterior produção de provas admitidas em direito e que
demonstrassem a regularidade de sua conduta. Ademais, requereu o reconhecimento expresso
do direito de apresentação de uma proposta de termo de compromisso.
Otávio Azevedo
183.
Citado em 10.12.201883, Otávio Azevedo apresentou defesa em 13.05.201984, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo85.
184.
O acusado requereu sua absolvição com base nos seguintes argumentos:

80 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645074).
81 Docs. 0757588 e 0757589.
82 Doc. 0714876.
83 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645073).
84 Docs. 0757593 e 0757594.
85 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 56 de 72
(i)
o Investimento Rio Forte não constava em nenhum documento da Portugal Telecom e
não foi identificado por nenhum dos assessores contratados para avaliar a Operação
Societária. Após a descoberta do Investimento Rio Forte, inclusive, a CMVM obrigou
a republicação das informações financeiras da Portugal Telecom, reconhecendo que o
Investimento Rio Forte não estava de acordo com sua política de investimentos. A
própria acusação aponta as falhas de governança da Portugal Telecom e a ausência da
necessária aprovação de seu conselho de administração. Não havia, portanto, como
Otávio Azevedo ter conhecimento do Investimento Rio Forte;
(ii)
foge à competência da CVM a condenação de Otávio Azevedo na condição de
administrador da Portugal Telecom. Embora fosse administrador da TelPart, o que a
Acusação de fato discute é sua diligência e cuidado como administrador da Portugal
Telecom. Mesmo que tivesse tido conhecimento do Investimento Rio Forte, o tráfego
de informações entre companhias poderia ser considerado falta de seus deveres de sigilo
e lealdade. Otávio Azevedo foi membro não-executivo do conselho de administração da
Portugal Telecom, não participando de suas decisões corporativas;
(iii)
a PwC reconheceu que as informações financeiras da Portugal Telecom não eram
suficientes para identificar o Investimento Rio Forte. Ademais, reconheceu que as
informações prestadas ao conselho de administração da Portugal Telecom não
indicavam a instituição emissora e nem que se tratava de um título, e não dinheiro.
Tratou-se, portanto, de uma fraude à governança corporativa da Portugal Telecom, da
qual Otávio Azevedo foi vítima;
(iv)
a própria Acusação reconhece que Otávio Azevedo não conhecia o Investimento Rio
Forte, mas entendeu que, na qualidade de membro do conselho de administração da
Portugal Telecom, deveria ter questionado o erro nas suas demonstrações financeiras e
não deveria ter desconsiderado o alerta do conselheiro A.C.S. Contudo, Otávio Azevedo
não era responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Portugal
Telecom, não tinha expertise e foi vítima de uma fraude que não era facilmente
identificável. Tanto é que sequer foi apontado como responsável pela CMVM. Otávio
Azevedo renunciou ao seu cargo na Portugal Telecom em 30.06.2014, por não conhecer
o Investimento Rio Forte. O fato de ter sido membro do steering committee não significa
que teve acesso à manifestação do conselheiro A.C.S, não participando de reuniões do
conselho de administração. Em todo caso, o Investimento Rio Forte sequer poderia ser
considerado “passivo”;
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 57 de 72
(v)
Otávio Azevedo não ignorou os riscos da Operação Societária. Toda operação oferece
riscos, os quais foram devidamente analisados por assessores contratados; e
(vi)
a Acusação não apontou a medida concreta que Otávio Azevedo deveria ter realizado
com relação à reclamação do conselheiro A.C.S.
185.
Ao final, protestou pela posterior produção de provas admitidas em direito e que
demonstrassem a regularidade de sua conduta. Ademais, requereu o reconhecimento expresso
do direito de apresentação de uma proposta de termo de compromisso.
Bayard Gontijo
186.
Citado em 10.12.201886, Bayard Gontijo apresentou defesa em 13.05.201987, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo88.
187.
O acusado requereu sua absolvição, reforçando argumentos apresentados por outros
Acusados e acrescentando que:
(i)
após a descoberta do Investimento Rio Forte, a Companhia diligenciou com a Portugal
Telecom em busca de esclarecimentos, os quais foram considerados insuficientes.
Assim, Bayard Gontijo foi até Portugal e Luxemburgo, acompanhado de representantes
legais e financeiros da Companhia, para apurar o tema. Nesse sentido, a Companhia
adotou uma série de medidas para esclarecer as condições do Investimento Rio Forte e
seu impacto sobre a Operação Societária, tendo constituído um time especificamente
para isso. Paralelamente, a Companhia, em conjunto com o trustee contratado, buscaram
mapear os Ativos PT nos moldes aprovados pela Companhia. A área jurídica, por sua
vez, revogou as procurações dos executivos da área financeira da Portugal Telecom, de
modo que a Companhia, seus administradores e o trustee pudessem aprovar as
operações financeiras do grupo Portugal Telecom. A via negocial parecia mais célere e
mais clara, dirimindo incertezas no mercado. Portanto, não havia como Bayard Gontijo
ter conhecimento do Investimento Rio Forte;
(ii)
por determinação do então diretor presidente, as estruturas de governança da Companhia
e da Portugal Telecom eram rigorosamente independentes e separadas mesmo após a
conferência dos Ativos PT. Assim, não havia qualquer ingerência ou supervisão de

86 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645062).
87 Docs. 0757600 e 0757601.
88 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 58 de 72
Bayard Gontijo sobre os investimentos da Portugal Telecom. A Acusação assume que
se Bayard Gontijo não descobriu as falhas da Portugal Telecom é por não ter sido
diligente, ignorando, assim, as diligências efetivamente tomadas pela Companhia. A
Portugal Telecom era companhia aberta, sendo suas demonstrações financeiras
auditadas por auditores independentes e tendo reconhecida reputação e competência, de
forma que não deveriam existir dúvidas que as demonstrações financeiras da Portugal
Telecom refletiam adequadamente seus investimentos;
(iii)
Bayard Gontijo diligenciou para obtenção de cartas conforto dos auditores externos,
análise de informações financeiras auditadas, diligência legal, trocas de informações por
Q&As, conferências com assessores jurídicos brasileiros e estrangeiros;
(iv)
não apenas Bayard Gontijo, mas também os assessores da Portugal Telecom, os
auditores e as próprias autarquias que regulavam a companhia falharam em identificar
o Investimento Rio Forte. É preciso considerar que se tratou de uma fraude;
(v)
como não houve qualquer sinal de alerta na análise das demonstrações financeiras e
demais documentos da Operação Societária, os fatos apontados pela Acusação não
apareceram como alertas para Bayard Gontijo;
(vi)
os passivos e riscos da Portugal Telecom foram devidamente mapeados, tendo sido
descritos nos fatores de risco do prospecto da Oferta Pública Global;
(vii)
o que foi aportado pela Portugal Telecom na Companhia não foram os Ativos PT
diretamente, mas sim o negócio, as participações detidas pela Portugal Telecom. Em
operações como essa, não há uma conferência de ativo por ativo, ainda mais em se
tratando de companhia aberta;
(viii) naturalmente, o cenário mudou a partir de 30.06.2014, quando se tomou conhecimento
do Investimento Rio Forte e de uma evidente fraude. A partir de então, buscou-se
questionar, averiguar e detalhar as circunstâncias dos investimentos e suas
características;
(ix)
a integração das atividades de companhias do porte de Portugal Telecom e da
Companhia não é um processo rápido, não sendo exigível que Bayard Gontijo tivesse
identificado o Investimento Rio Forte imediatamente após a Oferta Pública Global em
maio de 2014. Quem comandava esse processo de integração era Zeinal Bava. Bayard
Gontijo não tinha qualquer autonomia com relação às finanças do grupo Portugal
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 59 de 72
Telecom. Somente Zeinal Bava tinha poderes para alterar essa estrutura. Até a
divulgação do Investimento Rio Forte, não havia uma definição explícita de como seria
estruturada a área financeira integrada;
(x)
mesmo após a divulgação do Investimento Rio Forte, a Portugal Telecom dificultou a
obtenção de informações pela Companhia, até a substituição de seus administradores; e
(xi)
as informações apresentadas a Bayard Gontijo apontavam a regularidade da Operação
Societária. O administrador tem o direito de confiar em seus assessores na ausência de
sinais de alerta. Não há um dever de desconfiar, em especial de informações trocadas
entre uma companhia e sua subsidiária. Seria preocupante a instauração nas sociedades
de um verdadeiro clima de desconfiança.
188.
Ao final, protestou pela posterior produção de provas admitidas em direito e que
demonstrassem a regularidade de sua conduta. Ademais, requereu o reconhecimento expresso
do direito de apresentação de uma proposta de termo de compromisso.
Fernando Portella
189.
Citado em 11.12.201889, Fernando Portella apresentou defesa em 13.05.201990, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo91.
190.
O acusado requereu sua absolvição, tendo reforçado argumentos apresentados por
outros Acusados.
191.
Ao final, protestou pela posterior produção de provas admitidas em direito e que
demonstrassem a regularidade de sua conduta. Também requereu o reconhecimento expresso
do direito de apresentação de uma proposta de termo de compromisso.
Alexandre Jereissati, Armando Guerra, Rafael Cordeiro, Sergio Quintella, Renato Faria,
Pedro Jereissati, Carlos Jereissati, Cristiano Pereira, Bruno Siqueira, Fernando Santos,
José Valdir Reis, Carlos Borges e Marcos Araújo
192.
Alexandre Jereissati, citado em 11.12.201892; Armando Guerra, citado em 11.12.201893;

89 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645069).
90 Docs. 0757602 e 0757603.
91 Doc. 0714876.
92 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645079).
93 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645083).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 60 de 72
Rafael Cordeiro, citado em 12.12.201894; Sergio Quintella, citado em 10.12.201895; Renato
Faria, citado em 11.12.201896; Pedro Jereissati, citado em 11.12.201897; Carlos Jereissati,
citado em 11.12.201898; Cristiano Pereira, citado em 11.12.201899; Bruno Siqueira, citado em
11.12.2018100; Fernando Santos, citado em 12.12.2018101; José Valdir Reis, citado em
11.12.2018102; Carlos Borges, citado em 11.12.2018103; e Marcos Araújo, citado em
12.12.2018104; todos na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia,
apresentaram suas razões de defesa em conjunto em 13.05.2019105, após o deferimento, pela
Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo106.
193.
Requereram as respectivas absolvições, repisando argumentos apresentados por outros
Acusados. Acrescentaram que Bruno Siqueira era membro suplente do conselho de
administração e participou somente da reunião do conselho de administração de 08.09.2014,
que tratou da permuta de ações entre a Companhia e o grupo Portugal Telecom. Assim, não
faria sentido que fosse tratado como os demais.
194.
Ao final, protestaram pela posterior produção de provas admitidas em direito e que
demonstrassem a regularidade de sua conduta. Requereram o reconhecimento expresso do
direito de apresentação de uma proposta de termo de compromisso.

94 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645085).
95 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645089).
96 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645091).
97 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645094).
98 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645097).
99 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645099).
100 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645108).
101 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645076).
102 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645121).
103 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645113).
104 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645110).
105 Docs. 0757615 e 0757616.
106 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 61 de 72
FUNCEF
195.
Citada em 11.12.2018107, FUNCEF apresentou defesa em 13.05.2019108, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo109.
196.
FUNCEF requereu preliminarmente o reconhecimento da inépcia da Acusação pela
ausência de individualização de suas condutas. No mérito, requereu sua absolvição e,
subsidiariamente, a aplicação de pena de advertência. Para tanto, repisou os argumentos
apresentados por outros Acusados e acrescentou que:b
(i)
como acionista minoritária da TelPart, participava da TelPart com o objetivo de
preservar seus direitos de defesa de acionista minoritária. FUNCEF tinha o direito de
indicar apenas um membro do conselho de administração da TelPart. Poderia, ainda,
reunir suas ações com outros minoritários para eleger mais um membro do conselho de
administração da TelPart ou de alguma de suas controladas a cada 9% de seu capital
acionário;
(ii)
em nenhum momento a Acusação especificou em que modalidade de abuso de poder de
controle a FUNCEF teria incorrido. Também não foram apresentados quaisquer indícios
de autoria e materialidade especificamente com relação à FUNCEF. A mera existência
de acordo de acionistas não é suficiente para contemplar as acusações. Assim, a
Acusação é contrária ao art. 6o da Deliberação CVM n° 538/2008 e ao art. 50, incisos I
e II, §1°, da Lei n° 9.784/1999. A acusação genérica, sem indicação completa do
dispositivo legal, sem indícios de autoria e materialidade e sem nexo de causalidade,
considera-se inepta, consoante art. 330, inciso I, c/c §1°, incisos II e III, do Código de
Processo Civil. São aplicáveis, ainda, os arts. 45 e 395, incisos I e III, do Código de
Processo Penal, fazendo com que a Acusação deva ser rejeitada;
(iii)
FUNCEF, em conjunto com PETROS, detinham as menores participações acionárias na
TelPart, de 7,48%. Após o aumento de capital da TelPart previsto no MOU, sua
participação foi reduzida para 3% e, em 2015, restou com apenas 1% de seu capital
social;

107 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645161).
108 Doc. 0757723. Embora a data de protocolo constante do Doc. 0757722 seja 14.05.2019, a data de protocolo físico no Doc. 0757723 indica
a data de 13.05.2014. O Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190) também indica a data de 13.05.2014 como data do
protocolo.
109 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 62 de 72
(iv)
tinha direito a eleger somente um membro do conselho de administração da TelPart, um
membro de seu conselho fiscal, em rodízio com BNDESPAR, PREVI e PETROS, e um
diretor, juntamente com PREVI e PETROS, enquanto detivessem, em conjunto, 12%
das ações da TelPart. FUNCEF, portanto, não se encaixava na definição de acionista
controladora. Seu voto não tinha capacidade de alterar as decisões da TelPart. Ser
signatária do Acordo de Acionistas Geral TelPart não torna a FUNCEF
automaticamente acionista controladora da TelPart. O poder de controle representa uma
situação mais de fato do que de direito. Sua participação no Acordo de Acionistas Geral
TelPart visava apenas sua proteção contra arbitrariedades. A patente ausência de poder
de controle da FUNCEF é reconhecida pela Acusação;
(v)
no caso da Renegociação iG, FUNCEF votou contra sua aprovação. Ainda que se
considere FUNCEF como controladora indireta da Companhia, seria necessário
comprovar que as decisões indevidas emanaram do controlador indireto;
(vi)
não há qualquer indício nos autos de recebimento de benefício particular ou oculto por
parte da FUNCEF. Não apenas não teve benefício como incorreu em redução de sua
participação no capital social da TelPart. Ademais, ao final da Operação Societária,
FUNCEF deteria apenas 0,34% do free float da Corpco. As orientações de voto da
FUNCEF sempre estiveram de acordo com o interesse social da Companhia;
(vii)
a Operação Societária era bem vista pelo mercado e foi aprovada pela CVM e pelo
CADE. Com base nas informações disponíveis à época dos fatos, FUNCEF agiu de
modo diligente;
(viii) em 2007, 61,9% das companhias listadas na BM&FBovespa que possuíam acordos de
acionistas registrados previam a vinculação de voto dos administradores às deliberações
do grupo de controle;
(ix)
a Acusação não apresentou qualquer indício de que a FUNCEF atuou contrariamente ao
interesse social da Companhia. Caberia à Acusação desincumbir-se do ônus da prova,
sendo impossível a produção de prova negativa; e
(x)
é inexigível que FUNCEF tivesse adotado conduta diversa na condição de acionista da
TelPart. Enquanto signatária do Acordo de Acionistas Geral TelPart, as decisões
tomadas pela Reunião Prévia Geral de Acionistas eram vinculantes aos seus
representantes na administração da Companhia. Caso contrário, FUNCEF seria acusada
de violação ao Acordo de Acionistas Geral TelPart e ao art. 118 da Lei n° 6.404/1976.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 63 de 72
Acreditando estar diante de situações regulares, não havia justificativa para o não
cumprimento do Acordo de Acionistas Geral TelPart.
Shakhaf Wine
197.
Citado em 10.12.2018110, Shakhaf Wine apresentou defesa em 13.05.2019111, após o
deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo112.
198.
O acusado, membro do conselho de administração da Companhia, requereu sua
absolvição, repisando os argumentos apresentados por outros Acusados e acrescentando que:
(i)
embora fosse administrador executivo da Portugal Telecom, nunca foi baseado em
Portugal e nunca teve responsabilidade pelos negócios em Portugal. Suas atribuições
sempre estiveram relacionadas à operação no Brasil;
(ii)
Portugal Telecom busca reparação contra a firma de auditoria independente que analisou
suas demonstrações financeiras, por não ter apontado o erro na Nota 24;
(iii)
embora o alerta do conselheiro A.C.S. fosse legítimo, não é adequado que a Acusação
atribua a ele um caráter premonitório. Em todo caso, não se tratava de atribuição dentro
das competências do conselho de administração, demandando diligências dos assessores
da Companhia ou do banco contratado para elaboração do Laudo de Avaliação;
(iv)
enquanto administrador da Portugal Telecom e da Companhia, Shakhaf Wine sempre se
preocupou com seu conflito de interesses, de modo que não teve envolvimento com o
envio de informações a partir de Lisboa e nunca participou de discussões envolvendo os
Ativos PT no âmbito do conselho de administração. Shakhaf Wine inclusive retirou-se
da reunião de 19.02.2014, de modo a evitar questionamentos, conforme registrado em
ata. Não havia indícios de irregularidades à época;
(v)
caso de fato tivesse o dever de conhecer o Investimento Rio Forte, este estaria ligado à
sua condição de administrador da Portugal Telecom, não da Companhia. Em todo caso,
não tinha como saber do Investimento Rio Forte;
(vi)
Portugal Telecom atualmente busca responsabilização de alguns administradores e

110 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc.
0645071).
111 Doc. 0760556. Embora a data de protocolo constante do Doc. 0760555 seja 15.05.2019, a data de protocolo físico no Doc. 0760556i indica
a data de 13.05.2014. O Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0883236) também indica a data de 13.05.2014 como data do
protocolo.
112 Doc. 0714876.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 64 de 72
CMVM também investiga alguns de seus administradores. Shakhaf Wine não está entre
eles;
(vii)
efetivamente participou de reuniões prévias de acionistas, entendendo ser seu dever
levantar questões no interesse da Companhia. A referida abstenção de participação na
reunião de 19.02.2014, a despeito da orientação de voto dos acionistas controladores,
também demonstraria sua independência;
(viii) nunca votou apenas por orientação dos acionistas da TelPart. Sempre votou por serem
decisões no melhor interesse da Companhia;
(ix)
nunca participou da Renegociação Investimento Rio Forte no âmbito da Companhia,
apenas na Portugal Telecom. Os prejuízos que vieram a ser experimentados pela
Companhia em decorrência da Renegociação Investimento Rio Forte não eram
previsíveis;
(x)
quando aprovou a venda da iG para a Ongoing, não sendo o core business da
Companhia, apenas seguiu a recomendação da diretoria;
(xi)
os Ativos PT incluíam todos os ativos e passivos do grupo Portugal Telecom, excluídas
as ações da Companhia. A coincidência dos valores apontados no Laudo de Avaliação
e no MOU demonstram a razoabilidade das análises. A razoabilidade é também
confirmada pelos valores da venda da Portugal Telecom pela Companhia em 2015. A
participação do mercado na Oferta Pública Global representou nova confirmação da
razoabilidade dos valores envolvidos; e
(xii)
Shakhaf Wine não participou da assembleia que aprovou a Operação Societária e a
Oferta Pública Global.
199.
Ao final, Shakhaf Wine manifestou interesse na celebração de termo de compromisso.
Marcelo Souza
200.
Citado por edital em 30.05.2019113, Marcelo Souza, membro do conselho de
administração da Companhia, apresentou defesa em 15.07.2019114.
201.
O acusado manifestou-se pela não aplicação de qualquer penalidade, ausente desvio de
poder. Para tanto, repisou os argumentos apresentados por outros Acusados e acrescentou que:

113 Sua intimação eletrônica original é datada de 03.12.2018 (Doc. 0645103). O edital de intimação indica “domicílio indefinido” (Docs.
0765573 e 0768116).
114 Docs. 0801333 e 0801335.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 65 de 72
(i)
a Acusação cerceou seu direito de defesa ao não descrever adequadamente as
irregularidades imputadas. A Acusação não pode citar três deliberações e indicar que
seriam exemplificativas de uma situação permanente;
(ii)
a Acusação reconhece a atuação diligente de Marcelo Souza ao imputar-lhe apenas
violação ao dever de lealdade, e não a de seus deveres fiduciários;
(iii)
em não havendo orientação de voto contrária à lei ou estatuto social, há
complementariedade entre legislação, estatuto social e acordo de acionistas;
(iv)
por se tratar de obrigação de meio e não de resultado, não pode a Acusação basear-se
nas eventuais consequências de uma operação para avaliar a conduta dos
administradores. Assim, é necessário avaliar as informações que tinham à disposição à
época da decisão;
(v)
a Acusação essencialmente acusa Marcelo Souza de ter cumprido uma obrigação
contratual legal, válida e eficaz, contrariando a teoria das obrigações e dos contratos;
(vi)
Marcelo Souza não participou da deliberação de venda da iG Publicidade e Conteúdo
para a Ongoing em 2012;
(vii)
com relação à Renegociação Investimento Rio Forte, como reconhece a Acusação,
Marcelo Souza trocou uma série de cartas com Zeinal Bava, fazendo questionamentos
e solicitando esclarecimentos sobre a operação. Como estava vinculado por acordo de
acionistas, votou favoravelmente ao acordo, mas fez constar suas ressalvas em seu voto.
Carlos Costa
202.
Citado por edital em 23.05.2019115, Carlos Costa, membro do conselho de administração
da Companhia, apresentou defesa em 07.08.2019116, após deferimento de prazo117.
203.
O acusado manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade da acusação e pela não
aplicação de qualquer penalidade, por ausência de desvio de poder. Para tanto, repisou os
argumentos apresentados por outros Acusados e acrescentou que:
(i)
a Acusação é imprecisa e demasiadamente genérica. Uma acusação deve ser exaustiva
e não exemplificativa, como se pretende a Acusação. A imprecisão e generalidade da

115 Sua intimação eletrônica original é datada de 03.12.2018 (Doc. 0645103). O edital de intimação indicava “domicílio indefinido” (Docs.
0761884 e 0764861).
116 Docs. 0816040 e 0816041.
117 Em 03.07.2019, Carlos Costa solicitou prorrogação de seu prazo para apresentação de defesa em 30 dias (Doc. 0792026). Seu pedido foi
deferido em 04.07.2019, quando seu prazo foi estipulado em 07.08.2019.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 66 de 72
Acusação ficam patentes quando se verifica que, das quatro deliberações apontadas,
Carlos Costa participou de apenas uma. A Acusação é, portanto, nula; e
(ii)
Carlos Costa atuou apenas na reunião do conselho de administração de 19.02.2014, que
tratou a ratificação do MOU e da Operação Societária e celebração dos contratos
definitivos. Em três pareceres proferidos por especialistas, foi taxativamente afastada a
existência de benefício particular ou conflito de interesses dos controladores na
Operação Societária.
Luís Melo
204.
Após ter seu pedido de dilação de prazo para apresentação de defesa deferido118, Luís
Melo, membro do conselho de administração da Oi, apresentou defesa em 04.10.2019119.
205.
O acusado manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade de sua intimação e
manifestou-se pelo reconhecimento da regularidade de suas condutas. Para tanto, repisou os
argumentos apresentados por outros Acusados e acrescentou que:
(i)
não participou da concepção da Operação Societária, não integrou o steering committee
e nem o comitê de execução da Operação Societária constituído por Zeinal Bava. Luís
Melo não tinha qualquer interesse pessoal ou benefício com a concretização da
Operação Societária;
(ii)
os investimentos no GES eram corriqueiros na Portugal Telecom, fruto de parceria
histórica que determinou aplicações de tesouraria em depósitos a prazo e títulos do GES
com vencimento inferior a 180 dias. Não havia motivos para se duvidar dos riscos das
aplicações, que seguiam a estratégia de investimentos financeiros e de gestão de
tesouraria da Portugal Telecom. Até fevereiro de 2014, os investimentos em papéis da
ESI, holding financeira do GES, sempre trouxeram lucro para a Portugal Telecom.
Nunca esteve em discussão não renovar as aplicações financeiras em fevereiro de 2014.
A situação mudou com o investimento feito diretamente em papéis da Rio Forte. A
Portugal Telecom nunca esteve diretamente com a Rio Forte, sendo as operações sempre
propostas e intermediadas pelo BES;

118 Sua intimação eletrônica é datada de 03.12.2018 (Doc. 0645065). O edital de intimação indicava “domicílio indefinido” (Doc. 0673040).
Luís Melo compareceu ao processo em 31.07.2019, alegando ser então residente no México, motivo pelo qual sua citação não foi cumprida
(Docs. 0810559 e 0810563). Assim, alegou nulidade de sua citação por edital e solicitou a abertura de prazo de 30 dias, contados em dobro,
para apresentação de sua defesa. Seu pedido foi deferido em 06.08.2019, estipulando como prazo para apresentação de sua defesa 04.10.2019
(Doc. 0813913).
119 Docs. 0854178 e 0854197.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 67 de 72
(iii)
a Acusação, em sua alegação de que o Investimento Rio Forte não estava de acordo com
a política de investimentos da Portugal Telecom, não diz respeito à sua atuação como
administrador da Companhia;
(iv)
embora PwC tenha considerado o GES parte relacionada da Portugal Telecom, nem
Portugal Telecom e nem BES se consideravam partes relacionadas nos termos do IAS
24 Related Party Transactions120. Ainda que o fosse, o Investimento Rio Forte estaria
dispensado de aprovação pelo conselho de administração da Portugal Telecom, nos
termos da OS 111, desde que realizadas em condições normais de mercado, como foi o
caso. Em julho de 2014, a comissão de auditoria da Portugal Telecom não identificou
violação à política de investimentos da Portugal Telecom. Ademais, nos termos da
OS002504CE121, o diretor responsável pela área financeira, bem como o diretor de
finanças corporativas tinha competência para aplicação dos excedentes de tesouraria por
prazos não superiores a 180 dias. Um mês após editada a referida ordem de serviço, foi
instituída a gestão centralizada de tesouraria do grupo Portugal Telecom. Ambas as
medidas foram instituídas antes da entrada de Luís Melo na Portugal Telecom. A
auditoria interna corporativa da Portugal Telecom, em 23.07.2014, concluiu que foram
cumpridas as regras internas de gestão de tesouraria da Portugal Telecom. A Portugal
Telecom consultava diariamente a atualização de seu mapa de tesouraria. Ademais,
realizava auditorias anualmente, considerando a gestão de tesouraria como de baixo
risco. Especificamente quanto ao Investimento Rio Forte, a direção de auditoria interna
da Portugal Telecom concluiu ter sido respeitado o Manual de Controlo Interno,
Delegação de Competências;
(v)
em 28.01.2014, R.S., diretor presidente do BES, apresentou a Luís Melo o Investimento
Rio Forte e suas vantagens em termos de risco, por se encontrar mais próxima dos ativos
do GES, uma vez que era a nova holding final do GES. Luís Melo, então, informou a
H.G., diretor presidente da Portugal Telecom, sobre a proposta, que começou a ser
analisada. Enquanto isso, foram mantidos os investimentos em papéis da ESI;
(vi)
em 03.02.2014, foi realizada reunião com H.G, R.S. e A.P, diretor financeiro do BES,
em que foram discutidos os Ativos PT e o Laudo de Avaliação, além da futura gestão
financeira do grupo em Portugal. Neste último ponto, Luís Melo não pôde opinar, pois

120 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-24-related-party-disclosures/ (acesso em 26.05.2023).
121 Conforme acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa: link (acesso em 26.05.2023).
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 68 de 72
não participaria da estrutura corporativa após a Operação Societária. Em 26.03.2014,
foi realizada nova reunião, com A.P, Luís Melo e o diretor de finanças corporativas da
Portugal Telecom. A.P. informou que Zeinal Bava, H.G. e R.S. estavam de acordo com
a renovação do investimento em papéis da Rio Forte. À época, a Rio Forte parecia uma
instituição sólida;
(vii)
em 02.04.2014, BES divulgou que realizaria aumento de capital social da ordem de € 1
bilhão, concluído em 16.06.2014. Uma subsidiária da Portugal Telecom participou do
referido aumento de capital social, mantendo a participação acionária do grupo no BES
superior a 2%, conforme parecer favorável de seu comitê de investimentos e parecer
favorável de Zeinal Bava, presidente do conselho de administração da subsidiária. Não
aparecia para Luís Melo, portanto, qualquer indício de risco ou irregularidade;
(viii) a renovação de investimento em títulos da Rio Forte foi coordenada pela direção de
finanças corporativas da Portugal Telecom, que tinha poderes para tal;
(ix)
ao contrário do que afirmam outros Acusados, o Investimento Rio Forte era de amplo
conhecimento. A transferência do Investimento Rio Forte da Portugal Telecom para a
PT Portugal foi aprovada em reunião do conselho de administração da PT Portugal
presidida por Zeinal Bava, com sua aprovação;
(x)
Portugal Telecom foi vítima de fraude do GES. A Acusação não traz elementos para
provar que Luís Melo conhecia os riscos do GES;
(xi)
a partir de 05.05.2014, com a transferência dos Ativos PT para a Companhia, Luís Melo
deixou de exercer função profissional relacionada aos Ativos PT;
(xii)
o inadimplemento do Investimento Rio Forte não foi decorrente do risco normal do
mercado financeiro, mas de uma das maiores fraudes da história de Portugal. As
próprias autoridades portuguesas concluíram que o GES omitia informações, induzindo
terceiros em erro. A CMVM afirma que as operações financeiras que afetaram a liquidez
da Rio Forte aconteceram concomitantemente ou após a colocação dos títulos no
mercado. Também o Banco de Portugal entendia que, até 10.07.2014, havia capital
suficiente para acomodar todos os impactos do chamado “braço não financeiro” do
GES. Apenas em 30.07.2014 identificou os prejuízos da Rio Forte, que não seriam
antecipáveis. Em verdade, o Investimento Rio Forte tinha melhor crédito que os papéis
ESI. Caso o investimento tivesse sido feito em papéis do BES, a consequência teria sido
a mesma;
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 72

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 69 de 72
(xiii) a contabilidade da Portugal Telecom sempre foi realizada em consonância com a
legislação aplicável, nunca tendo recebido questionamentos da CMVM ou do banco que
realizou o Laudo de Avaliação. O erro na Nota 24 não passou de erro de digitação. As
aplicações financeiras não poderiam constituir, por definição, em títulos emitidos pelo
grupo Portugal Telecom, mas sim subscritos. Prova disso é que o erro não foi detectado
por ninguém que avaliou as demonstrações financeiras. Em todo caso, todos os títulos
existentes à época foram adimplidos. A mera renovação de títulos junto ao GES não
poderia ser considerada alteração material ou relevante a ser reportada em bring down
due dilligence calls;
(xiv) não foi comprovado qualquer interesse particular ou conflito de interesses de Luís Melo,
tendo tomado apenas decisões desinteressadas, informadas e refletidas. Nesses casos, a
CVM não deve interferir, pois sempre contará com mais informações que disponíveis à
época dos fatos. Deve ser respeitada a business judgment rule;
(xv)
Luís Melo sequer participou das reuniões apontadas pela Acusação como
exemplificativas da estrutura de controle abusiva da Companhia. A Acusação limitou-
se a afirmar genericamente que ele também votava conforme orientações dos Acionistas
Controladores.
206.
Ao final, Luís Melo protestou pela produção de todas as provas admitidas e ressalvou
seu direito de apresentar proposta de termo de compromisso.
V.
Propostas de termo de compromisso
207.
Em 11.06.2019, Zeinal Bava apresentou proposta de termo de compromisso em que
comprometeu-se a pagar o valor de R$ 100 mil, sendo (i) R$ 50 mil referentes à acusação de
suposta omissão no exercício da verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das
informações fornecidas pela Portugal Telecom; e (ii) R$ 50 mil em razão da acusação de
supostamente não ter alertado a Companhia e seus administradores sobre os riscos das
aplicações em títulos do GES 122.
208.
Em 12.06.2019, Portugal Telecom apresentou proposta de termo de compromisso no
valor de R$ 300 mil123.

122 Docs. 077612 e 0776613.
123 Docs. 0778841 e 0778843.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 70 de 72
209.
Em 18.12.2019124, a PFE manifestou-se pela existência de óbice legal à celebração dos
termos de compromisso com Zeinal Bava e Portugal Telecom devido à insuficiência do
quantum indenizatório proposto frente à gravidade de suas condutas e seu impacto sobre os
acionistas, de modo que considerou que não havia sido cumprido o requisito de correção da
irregularidade.
210.
Em 03.01.2020, a Portugal Telecom apresentou manifestação complementar à sua
proposta de termo de compromisso125. Preliminarmente, esclareceu que Portugal Telecom e
Zeinal Bava apresentaram propostas de termo de compromisso em separado. Quanto à
manifestação da PFE, esclareceu que a Renegociação Investimento Rio Forte, aprovada pela
CVM e em função da qual a Companhia outorgou quitação à Portugal Telecom, teve o condão
de corrigir as irregularidades apontadas.
211.
Em 14.01.2020, a PFE apresentou novo parecer em que reiterou a existência de óbice
legal126. Esse entendimento baseou-se (i) na participação de integrantes do bloco de controle na
aprovação da Renegociação Investimento Rio Forte, em desacordo com expressa determinação
da CVM; (ii) na existência de manifestação de acionista minoritário quanto à existência de
prejuízos; (iii) na tentativa, por parte de acionista minoritário, de convocação de AGE para
deliberar a anulação da Renegociação Investimento Rio Forte e propositura de ação contra a
Portugal Telecom; e (iv) no pedido de recuperação judicial da Companhia em 2016.
212.
Em 28.01.2020, Portugal Telecom apresentou novo pedido de reconsideração contra o
entendimento da PFE127. Em sua manifestação, consignou que a PFE estava trazendo aos autos
nova acusação intempestiva contra a Portugal Telecom, que foi usada como base para
caracterização do óbice legal.
213.
Nesse sentido, esclareceu que a decisão da CVM referente à Renegociação Investimento
Rio Forte vedava a participação apenas da Portugal Telecom na AGE da Companhia, que era a
única parte relacionada. Ademais, apontou que a deliberação foi aprovada por 98,9% dos
presentes, excluído apenas um acionista. A PFE não poderia embasar seu entendimento na
existência de óbice jurídico com base na manifestação de um único acionista, que sequer teria
descrito os prejuízos incorridos.

124 Doc. 0904407.
125 Docs. 0911626 e 0911627.
126 Doc. 0917068.
127 Docs. 0932572, 0932573 e 0932574.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 74

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 71 de 72
214.
Quanto à tentativa de anulação da Renegociação Investimento Rio Forte, notou que a
AGE nunca foi convocada. Portugal Telecom alegou tratar-se de acionista que travava disputa
societária em busca do controle da Companhia. Repisou que a PFE não poderia trazer aos autos
novos fatos nesta etapa processual.
215.
Por fim, informou que, em 03.04.2019, foi homologado acordo entre a Companhia e a
Portugal Telecom para extinção de todos os litígios em curso.
216.
Em 13.03.2020, o comitê de termo de compromisso (“CTC”) opinou pela rejeição de
todas as propostas de termo de compromisso em razão (i) da gravidade, em tese, das condutas
apontadas; (ii) da baixa economia processual proporcionada pela eventual aceitação de
propostas formuladas por apenas parte dos Acusados; (iii) da existência de óbice jurídico à
aceitação da proposta de Zeinal Bava; e (iv) do histórico de Zeinal Bava, acusado em dois outros
processos administrativos sancionadores128. Ponderou que, ainda que superado o óbice jurídico,
o CTC entendia que não seria do interesse da CVM a celebração de termo de compromisso
neste caso.
217.
Em 12.03.2020, a PFE apresentou novo parecer em que, com base nos esclarecimentos
apresentados pela Portugal Telecom em 28.01.2020, informou que não apresentou novas
acusações contra ela. Em complemento, alterando seu entendimento anterior, manifestou-se
pela superação da existência de óbice jurídico129.
218.
Em 23.03.2020, Portugal Telecom apresentou manifestação complementar à sua
proposta de termo de compromisso130. Haja vista o novo posicionamento da PFE, que
reconheceu a ausência de óbice jurídico, entendeu pela necessidade de reanálise da matéria pelo
CTC. A correção da irregularidade apontada afetaria o entendimento do CTC a respeito da
gravidade em tese das condutas. Adicionalmente, registrou que o número de acusados não é o
único parâmetro de economia processual, tendo sido a única acusada de violação ao art. 116 da
Lei no 6.404/1976, de modo que seu termo de compromisso traria economia de análises para a
CVM, havendo precedentes de termos de compromisso que não encerraram o processo. Por
fim, pugnou que a CVM deveria considerar a efetiva possibilidade de condenação do acusado
no caso concreto. Nesse contexto, além dos demais pontos levantados na sua defesa, seria
necessário considerar que a Lei n° 6.404/1976 não é aplicável à Portugal Telecom, nos termos

128 Doc. 0956710.
129 Doc. 0956822.
130 Docs. 0962979 e 0962980.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 75

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Relatório – Página 72 de 72
do Ofício-Circular/CVM/SEP n° 2/2020.
219.
Em 31.03.2020, em reunião do Colegiado da CVM, o CTC reiterou entender ser
inconveniente e inoportuna a celebração de acordo neste caso e o Colegiado, por unanimidade,
deliberou rejeitar as propostas de termo de compromisso apresentadas, acompanhando o
parecer do CTC131.
VI.
Distribuição do Processo
220.
Em 26.11.2019, o Diretor Carlos Rebello foi designado relator do Processo132, que foi
redistribuído para o Diretor Gustavo Gonzalez em 14.01.2020133.
221.
Em 10.11.2020, o Processo foi distribuído para minha relatoria134.
VII.
Pedido de produção de provas
222.
Em 11.11.2022, proferi despacho nos autos135, indeferindo pedidos genéricos de produção
de provas, formulados pelos acusados Bayard Gontijo, Fernando Portella, Otávio Azevedo, José
Mauro Cunha, Fernando Santos, Alexandre Jereissati, Armando Guerra, Rafael Cordeiro,
Sergio Quintella, Renato Faria, Pedro Jereissati, Cristiano Pereira, Bruno Siqueira, José Valdir
Reis, Carlos Augusto Borges, Marcos Araújo, Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom, Portugal
Telecom e Luís Melo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2023.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

131 Doc. 0983897.
132 Doc. 0887248.
133 Doc. 0917050.
134 Doc. 1137013.
135 Doc. 1647909.
Relatório de Julgamento (1794153) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 76

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 1 de 75
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004415/2016-57
Reg. Col. no 1616/19

Acusados: 1.
Zeinal Abedin Mahomed Bava
2.
Bayard de Paoli Gontijo
3.
Luís Miguel da Fonseca Pacheco de
Melo
4.
Fernando Magalhães Portella
5.
Shakhaf Wine
6.
Otávio Marques de Azevedo
7.
José Mauro Mettrau Carneiro da
Cunha
8.
Fernando Marques dos Santos
9.
Alexandre Jereissati Legey
10. Armando Galhardo Nunes Guerra
Junior
11. Rafael Cardoso Cordeiro
12. Sérgio Franklin Quintella
13. Renato Torres de Faria
14. Pedro Jereissati
15. Carlos Jereissati
16. Cristiano Yazbek Pereira
17. Carlos Fernando Costa
18. Marcelo Almeida de Souza
19. Bruno Gonçalves Siqueira
20. Marcos Rocha de Araújo
21. Carlos Augusto Borges
22. José Valdir Ribeiro dos Reis
23. Andrade Gutierrez S.A.
24. Jereissati Telecom S.A.
(atualmente Vertere Participações
S.A.)
25. Portugal Telecom SGPS S.A.
(atualmente Pharol S.A.)
26. BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR
27. Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil
(PREVI)
28. Fundação dos Economiários
Federais (FUNCEF)
29. Fundação Petrobras de Seguridade
Social (PETROS)
30.
Fundação Atlântico de Seguridade
Social

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades no âmbito de operação de reestruturação societária, em
infração aos arts. 116, parágrafo único, 117, 153, 154, 155, inciso II, da Lei n°
6.404/1976

Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 77

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 2 de 75
I.
Introdução
1.
Este Processo1 trata da Acusação2, formulada pela SPS, em conjunto com a PFE, em
face de administradores e acionistas da Companhia, por fatos relacionados à Operação
Societária divulgada por meio do Fato Relevante, publicado em 02.10.2013.
2.
A Operação Societária deu origem a vários processos administrativos no âmbito da
CVM, em especial os Processos Administrativos (i) no RJ2013/10549, instruído pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”); e (ii) no RJ2014/6996, instruído pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”) (quando em conjunto,
“Processos de Origem”).
3.
Os Processos de Origem culminaram na instauração deste Processo e do Processo
Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004416/2016-003, que tem por objeto a apuração
de supostas irregularidades praticadas por administradores e conselheiros fiscais da Oi na Oferta
Pública Global, realizada no contexto da Operação Societária.
4.
Conforme detalhado no Relatório, são dois os principais temas tratados pela Acusação
no presente Processo. O primeiro diz respeito à estrutura de controle implementada na
Companhia (“Estrutura de Controle”), que levou a imputações de abuso de poder de controle
(art. 117 da Lei n° 6.404/1976) e desvio de poder (art. 154). O segundo refere-se a possíveis
irregularidades verificadas na Operação Societária em si, que justificou a formulação de
imputações de violação aos deveres de lealdade (arts. 116 e 155) e de diligência (art. 153).
5.
Mais especificamente sobre a Estrutura de Controle da Companhia, foram feitas as
seguintes acusações:
(i)
Abuso de poder de controle (estrutura de controle): são acusados de abuso de poder de
controle os Acionistas Controladores (a) Andrade Gutierrez; (b) Jereissati Telecom,
atual Vertere; (c) Portugal Telecom, atual Pharol; (d) BNDESPAR; (e) PREVI; (f)
FUNCEF; (g) PETROS; e (h) FASS, que teriam infringido o art. 117 da Lei n°
6.404/1976, por exercerem ou participarem de estrutura de controle que vincularia o
voto dos Conselheiros de Administração, prejudicando os interesses da Companhia em

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório
que antecede este voto (“Relatório”).
2 Doc. 0641341.
3 O presente Processo é conexo ao Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004416/2016-00, também incluído na
sessão de julgamento do dia 30.05.2023.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 78

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 3 de 75
benefício do bloco de controle;
(ii)
Abuso de poder de controle (bônus): Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom também
são acusados de abuso do poder de controle, em violação ao art. 117 da Lei n°
6.404/1976, por intervirem na remuneração de administradores, ao concederem bônus à
custa do caixa da Oi, em desacordo com a previsão estatutária e violando a remuneração
global estabelecida pela assembleia geral;
(iii)
Desvio de poder: são acusados de desvio de poder os Conselheiros Administração (a)
Luís Melo; (b) Shakhaf Wine; (c) José Mauro da Cunha; (d) Fernando Santos; (e)
Alexandre Jereissati; (f) Armando Guerra; (g) Rafael Cordeiro; (h) Sergio Quintella; (i)
Renato Faria; (j) Pedro Jereissati; (k) Carlos Jereissati; (l) Cristiano Pereira; (m) Carlos
Costa; (n) Marcelo Souza; (o) Bruno Siqueira; (p) Marcos Araújo; (q) Carlos Borges e
(r) José Valdir Reis, que teriam infringido o art. 154 da Lei no 6.404/1976, ao se
sujeitarem à estrutura de controle imposta pelos Acordos de Acionistas e votarem em
reuniões do conselho de administração da Companhia conforme orientação dos
Acionistas Controladores e contrariamente aos interesses da Companhia.
6.
O segundo núcleo de imputações, por sua vez, tratou especificamente de irregularidades
relacionadas à transferência do Investimento Rio Forte para a Oi, pela Portugal Telecom, no
âmbito do aumento de capital realizado como parte da Operação Societária. O Investimento Rio
Forte não constava das demonstrações financeiras da Portugal Telecom que serviram de base
para o Laudo de Avaliação dos ativos e passivos bens transferidos para a Companhia. Este
segundo núcleo envolve as seguintes acusações:
(i)
Dever de lealdade do acionista controlador: Portugal Telecom é acusada de violação a
seu dever de lealdade para com a Companhia e seus acionistas, nos termos do art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/1976, por não ter apresentado informações financeiras
completas e confiáveis no contexto da Operação Societária;
(ii)
Dever de diligência: são acusados de descumprimento do dever de diligência, em
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, (a) Bayard Gontijo, na qualidade de diretor
financeiro da Companhia; (b) Fernando Portella; (c) Shakhaf Wine, na qualidade de
membros do conselho de administração da Oi; e (d) Otavio Azevedo, na qualidade de
membro do conselho de administração da TelPart, por terem negligenciado na
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das informações fornecidas pela Portugal
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 79

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 4 de 75
Telecom;
(iii)
Dever de lealdade: são acusados de descumprimento do dever de lealdade, em infração
ao art. 155, inciso II, da Lei no 6.404/1976, (a) Zeinal Bava, na qualidade de diretor
presidente da Companhia; e (b) Luís Pacheco, na qualidade de membro do conselho de
administração da Companhia, por, deliberadamente, omitirem-se na verificação e
acompanhamento dos Ativos PT e de alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos
nas aplicações em títulos do GES.
7.
Após esta introdução, examino as questões preliminares suscitadas pelos Acusados. Em
seguida, reconstituo as principais questões fáticas objeto do Processo e passo às questões de
mérito, tratando das acusações relacionadas à Estrutura de Controle da Companhia e das
imputações relacionadas à Operação Societária e ao Investimento Rio Forte. Encerro com a
conclusão.
II.
Preliminares
Ausência de manifestação prévia
8.
Luís Melo alega4 que, ao contrário dos outros Acusados, não lhe foi dada a oportunidade
de se manifestar previamente sobre os fatos, nos termos do art. 115 da então vigente Deliberação
CVM no 538/2006. Por ter domicílio no México, a intimação6 a ele dirigida para endereço na
cidade de São Paulo, para prestar esclarecimentos no curso da investigação, seria nula. De
forma semelhante, o edital de intimação7 para que apresentasse suas razões de defesa também
seria nulo, o que teria sido reconhecido pela CVM após ter se apresentado espontaneamente no
Processo, na medida em que foi concedida a devolução do prazo8.
9.
Contudo, conforme entendimento pacífico desta Autarquia, o pedido de esclarecimentos
ou a oitiva preliminar de investigados em processo administrativo visa dar suporte à formação
da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa

4 Doc. 0854197 (fl. 36).
5 “Art. 11: Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-
se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado
voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele
imputados, ainda que não o faça”.
6 Doc. 0591373.
7 Doc. 0673040.
8 Docs. 0810563 e 0817127.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 5 de 75
instrução do processo. Não se trata de qualquer modalidade de direito subjetivo aos
investigados, nem se confundindo com defesa prévia9.
10.
Além disso, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do
contraditório pelo acusado, que, após a devolução do prazo de defesa concedido pela CVM,
teve acesso integral aos autos. Teve oportunidade para exercer plenamente seu direito de defesa
e requerer a produção das provas que considerasse pertinentes, suprindo, assim, eventuais
questões que pudessem ter ocorrido durante a fase investigatória10.
Inépcia da Acusação e cerceamento de defesa
11.
Em sede preliminar, alguns dos Acusados alegam que a Acusação seria inepta, por não
trazer uma adequada narrativa dos fatos investigados e a necessária individualização de suas
condutas, nos termos do art. 6o11 da Deliberação CVM n° 538/2008; e do art. 50, incisos I e II,
§1°, da Lei n° 9.784/199912. Teriam sido acusados de forma genérica e em prejuízo ao exercício
de seus direitos de defesa e do contraditório, garantidos constitucionalmente.
12.
Assim alegam PREVI, FUNCEF e PETROS, aduzindo, em linhas gerais, que a
Acusação não descreve os atos ou condutas omissivas a elas atribuíveis, que se enquadrariam
como violação ao art. 117 da Lei n° 6.404/1976. Apenas lhes foi imputado igualmente e ao
BNDESPAR a participação em estrutura societária que permitiria sujeitar os interesses da Oi a
determinado grupo de acionistas, mas sem apontar de modo específico quais condutas teriam
sido, de fato, praticadas, de modo a incorrerem em tal abuso. Também não foi indicado em qual
das modalidades de abuso de poder elencadas no dispositivo as suas condutas estariam
enquadradas.

9 PAS CVM no RJ2013/13355, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. 24.11.2016; PAS CVM no RJ2014/14161, Dir. Rel.
Henrique Machado Moreira, j. 04.12.2018; PAS CVM no 19957.000115/2019-41, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. 22.09.2020;
e PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. 11.04.2023.
10 Na mesma direção, PAS CVM no SP2014/0465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. 06.11.2018; PAS CVM no 07/2012, Dir. Rel.
Henrique Machado, j. 08.10.2019; PAS CVM no RJ2019/1068, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. 22.09.2020; e PAS CVM no
19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. 11.04.2023.
11 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e
qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III –
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa
às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a indicação do rito a ser observado no processo
administrativo sancionador.”
12 “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I -
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (...) 1o A motivação
deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 6 de 75
13.
PREVI, FUNCEF e PETROS alegam que não ostentavam a condição de acionistas
controladoras da Companhia e que, dessa forma, não poderiam ser acusadas de exercício
abusivo de poder de controle.
14.
Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, por sua vez, apontam que, por razões não
esclarecidas, as imputações referentes aos bônus concedidos pelo sucesso da Oferta Pública
Global, no tocante aos administradores, foram abordadas no PAS CVM no 19957.004416/2016-
00. Este fato teria prejudicado as suas defesas, pois estão sendo acusados de influenciar uma
conduta que não está bem circunstanciada na Acusação, o que iria de encontro ao que exige a
Deliberação CVM no 538/2008.
15.
Do mesmo modo, Marcelo Souza e Carlos Costa, acusados na qualidade de conselheiros
de administração da Companhia, alegam que a Acusação é imprecisa e peca pela generalidade,
não trazendo uma narrativa detalhada e individualizada dos atos que teriam sido por eles
praticados com desvio de poder. Essa circunstância os impediria de contrapor adequadamente
a tese acusatória, de forma a preservar os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório. Para
Carlos Costa, a inépcia da Acusação pode ser demonstrada pelo fato de estar sendo acusado de
participar de uma situação permanente de subordinação do conselho de administração aos
controladores, deduzida a partir de quatro “situações exemplificativas”, das quais somente
tomou parte de uma, a reunião do conselho de administração de 19.02.2014.
16.
Entendo que tais argumentos, preliminares, não procedem.
17.
No tocante às alegações de PREVI, FUNCEF e PETROS, observo que a Acusação, na
seção II.3.3 da peça acusatória, que engloba os itens 235 a 430, detalha exaustivamente a sua
tese. Trata da suposta abusividade da Estrutura de Controle, implementada na Companhia por
meio dos acordos de acionistas que regulavam as relações entre os sócios da TelPart, incluindo
o Acordo de Acionistas Geral TelPart, de que eram signatárias as referidas entidades de
previdência complementar.
18.
A Acusação aponta as disposições pertinentes desses acordos, em especial as que
previam as Reuniões Prévias, cujas decisões vinculavam os conselheiros de administração da
Companhia. Ainda, apresenta as razões pelas quais entende que tal vinculação operava
contrariamente aos interesses da Oi e resultava em exercício abusivo do poder de controle por
parte dos signatários do Acordo de Acionistas Geral TelPart, inclusive PREVI, FUNCEF e
PETROS. Também são detalhadas algumas situações em que os conselheiros de administração
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 82

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 7 de 75
vinculados a este acordo, ao votarem em linha com a orientação aprovada nas Reuniões Prévias,
teriam agido com desvio de poder. A peça acusatória, em seus itens 382 a 388, também traz as
explicações das entidades sobre a sua participação na Estrutura de Controle tratada nos acordos
de acionistas.
19.
Também não lhes aproveita o argumento de que a Acusação não apontou em qual das
modalidades de abuso de poder elencadas no art. 117 da Lei no 6.404/1976 suas condutas
estariam enquadradas. A Exposição de Motivos da Lei no 6.404/1976 13 registra que a relação
constante do §1o do art. 117 trata de "modalidades mais frequentes de exercício abusivo do
poder pelo controlador" e que o "projeto não exclui outras hipóteses, que a vida e a aplicação
da lei se incumbirão de evidenciar"14. Não vislumbro, portanto, qualquer tipo de nulidade na
ausência de especificação, pela Acusação, de alguma das modalidades de abuso relacionadas
naquele dispositivo.
20.
Dessa forma, entendo que a Acusação se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de
individualizar as condutas de PREVI, FUNCEF e PETROS, apresentando uma adequada
narrativa dos fatos investigados e dos elementos necessários à compreensão da imputação a elas
direcionada e ao exercício do seu direito de defesa, não havendo que se falar em inépcia da
Acusação.
21.
A alegação de que não seriam acionistas controladoras da Companhia será enfrentada
quando for analisado o mérito das imputações.
22.
Também não vislumbro qualquer prejuízo para a defesa da Andrade Gutierrez e da
Jereissati Telecom em virtude de a apuração de eventuais irregularidades ligadas aos bônus
concedidos pelo sucesso da Oferta Pública Global, realizada pela Oi em 2014, ter sido
desdobrada em dois processos. Um deles apura a responsabilidade de administradores; e o
presente Processo analisa a conduta das sociedades, na condição de acionistas integrantes do
bloco de controle da Companhia.
23.
Com efeito, a peça acusatória, na subseção II.3.3.4, itens 340 a 377, relata, com apoio
em farta documentação de suporte, como se deram a negociação e o pagamento das
gratificações aos administradores da Companhia. Em tais ocasiões, as sociedades AG Telecom

13 Exposição de Motivos n° 196, de 24.06.1976.
14 Nessa direção, a CVM editou em 24.01.2000, a Instrução CVM no 323/2000 (revogada em 06.08.2020 pela Resolução CVM
no 02/2020), adicionando, para o caso das companhias abertas, também exemplificativamente, outras modalidades de condutas
abusivas do acionista controlador.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 8 de 75
e LF Tel, controladas e sucedidas pelas acusadas Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, foram
citadas como autorizadoras finais da operação. A Acusação identifica o excesso dos valores
pagos em relação ao valor global aprovado em assembleia geral e a ausência de aprovação do
conselho de administração. Representantes da Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom foram
ouvidos, chegando-se, ao final, à tese de que a aprovação do pagamento dos bônus teria partido
delas, como controladoras de AG Telecom e LF Tel. Essa tese fundamentou a acusação de
ambas de abuso de poder de controle. Portanto, ao contrário do que alegam, as condutas de
todos os Acusados e aquelas apuradas no PAS CVM no 19957.004416/2016-00 estão
adequadamente circunstanciadas na Acusação, não havendo que se falar em cerceamento ao
direito de defesa.
24.
Por fim, quanto ao alegado por Marcelo Souza e Carlos Costa, como mencionado, os
itens 235 a 430 da peça acusatória detalham a tese de que seria abusiva a estrutura de controle
implementada na Companhia pelos acordos de acionistas. A Acusação afirma que os membros
do conselho de administração que se sujeitaram a essa estrutura teriam agido em desvio de
poder, violando o art. 154 da Lei no 6.404/1976. Após a narrativa dos fatos e supostas
irregularidades, a Acusação sintetiza, na tabela 18 do item 420, como se deu a votação dos
conselheiros de administração vinculados ao Acordo de Acionistas Geral TelPart, nas reuniões
em que foram deliberadas determinadas matérias decididas anteriormente nas Reuniões Prévias.
25.
Entendo, assim, estarem presentes na peça acusatória todos os elementos necessários (i)
à compreensão do ilícito imputado a Marcelo Souza e a Carlos Costa; e (ii) ao exercício de seu
direito de defesa, com a devida delimitação dos elementos de autoria e materialidade. A mesma
observação aplica-se aos outros acusados membros do conselho de administração da
Companhia.
26.
Deve ser ressaltado, ademais, que todos os Acusados tiveram a oportunidade de se
manifestar nos autos sobre todas as infrações objeto da Acusação, apresentando extensas
defesas escritas em que contestam, de forma robusta e embasada, os argumentos produzidos
pela peça acusatória, demonstrando, assim, o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
27.
Afasto, portanto, todas as preliminares suscitadas.

Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 9 de 75
III.
Mérito
III.1 Estrutura de Controle da Companhia
Introdução
28.
Passando às questões de mérito, enfrento primeiramente as acusações relacionadas à
Estrutura de Controle, tal como vigente na Companhia à época da deliberação e aprovação, em
seus órgãos sociais, da Operação Societária objeto do MOU divulgado em 02.10.2013.
29.
Anteriormente ao aumento de capital homologado em 05.05.2014, o controle acionário
da Oi era detido por TelPart, que era titular de 53,84% de suas ações ordinárias, 46,28%
diretamente e 7,56% por meio da subsidiária integral Valverde. A tabela abaixo registra
composição acionária da Companhia à época:

Tabela 1: Composição acionária da Oi antes da Oferta Pública Global15
Companhias
ON
ON (%)
PN
PN (%)
Total
(%)
TelPart
249.734.835
46,28%
18.289.917
1,53%
268.024.752
14,91%
Valverde
40.814.953
7,56%
0
0%
40.814.953
2,27%
Bratel Brasil
36.367.992
6,74%
215.665.688
18,00%
252.033.680
14,02%
AG Telecom
0
0.00%
69.701.986
5,82%
69.701.986
3,88%
LF Tel
0
0.00%
69.701.555
5,82%
69.701.555
3,88%
BNDES
4.634.853
0,86%
18.287.585
1,53%
22.922.438
1,28%
PREVI
20.124.579
3,73%
36.393.103
3,04%
56.517.682
3,14%
FUNCEF
0
0%
1
0%
1
0%
BlackRock Inc.
0
0%
66.171.636
5,52%
66.171.636
3,68%
Administradores
45.162
0,1%
105.313
0,01%
150.475
0,01%
Free Float
187.840.154
34,81%
630.952.925
62.80%
939,750,717
52.30%
Ações em tesouraria
84.250.695
-
72.808.066
6,08%
157.058.761
8,74%
Total
599.008.629
100%
1.198.077.775
100%
1.797.086.404
100%

30.
A TelPart, por sua vez, possuía a composição acionária descrita na figura a seguir:

15 Doc. 0150133, fl. 75.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 10 de 75

Figura 1: Composição acionária (ON) da TelPart e acordos de acionistas

31.
No âmbito da TelPart vigiam, à época da celebração do MOU, acordos de acionistas
vinculados entre si, referenciados na figura acima, que foram firmados por seus acionistas
diretos e indiretos em 25.04.2008, com aditivos datados de 25.01.2011. Segundo a Acusação,
as disposições dos acordos levavam a que vigorasse na Oi uma estrutura de controle acionário
abusiva, que, em prejuízo da Companhia, subordinaria os seus administradores aos interesses
de seus controladores.
32.
Antes de analisar se o disposto nos instrumentos valida a tese da Acusação, cabe
contextualizar que, em 03.08.1999, os então acionistas da TelPart, entre eles Andrade Gutierrez,
LF Tel e BNDESPAR, já haviam firmado acordo de acionistas para regular o exercício do
direito de voto na sociedade e em suas controladas16. Assinou como interveniente a FIAGO
Participações S.A. (“FIAGO”), de que eram acionistas as entidades de previdência
complementar PREVI, PETROS, FUNCEF e FASS. A sociedade FIAGO aderiria ao referido
acordo e passaria a ser titular dos mesmos direitos e obrigações das partes, tão logo obtivesse
as autorizações governamentais necessárias. Alguns dos acionistas também haviam firmado
outro acordo de acionistas, em 28.07.199917, para instituir o direito de preferência para

16 Doc. 0755977 (fl. 81-90).
17 Disponível em https://sistemas.cvm.gov.br/.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 11 de 75
aquisição de ações uns dos outros18.
33.
Esses acordos foram revogados em 25.04.2008, quando os então acionistas da TelPart
AG Telecom, LF Tel, ASSECA Participações S.A. (“ASSECA”)19, BNDESPAR, FASS e
FIAGO firmaram o Acordo de Acionistas Geral TelPart20, de modo a refletir determinadas
reestruturações societárias na sociedade e regular determinados aspectos de suas relações como
acionistas, nos termos do art. 118 da Lei no 6.40/1976. O Acordo de Acionistas Geral TelPart
unificou e ampliou as disposições dos dois acordos anteriores.
34.
O instrumento previu que as ações de emissão da TelPart detidas por FIAGO seriam
transferidas (i) para PREVI, PETROS e FUNCEF, que passariam, então, a ter no acordo todos
os direitos e obrigações das partes; e (ii) para FASS, que teria a sua participação na TelPart
aumentada21.
35.
A Cláusula III do Acordo de Acionistas Geral TelPart previa a realização de Reuniões
Prévias Gerais de Acionistas, antes de qualquer assembleia geral ou reunião do conselho de
administração da TelPart e da Oi. Deveriam ser decididas nas Reuniões Prévias Gerais de
Acionistas, por maioria, as matérias a serem deliberadas nas assembleias gerais ou reuniões do
conselho de administração da TelPart e da Oi, com exceção de um conjunto de matérias sujeitas
a quóruns especiais de aprovação de 66,67%, 70 % e 84%. As decisões tomadas nas Reuniões
Prévias Gerais de Acionistas vinculariam, nas assembleias gerais, os signatários do acordo, que
deveriam, também, fazer com que seus representantes nos conselhos de administração da
TelPart e da Oi votassem de acordo com o que nelas fosse decidido22.
36.
Segundo a Cláusula IV do Acordo de Acionistas Geral TelPart, a maioria dos membros
dos conselhos de administração da TelPart e da Oi seria indicada, em conjunto, por AG

18 A redação então vigente do art. 118 da Lei no 6.404/1976 não previa os acordos para o exercício do poder de controle,
introduzidos pela reforma de 2001, mas tão somente os acordos (i) de compra e venda de ações e direito de preferência; e (ii)
para o exercício do direito de voto. Confira-se a redação vigente à época: “Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra
e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, ou exercício do direito de voto, deverão ser observados pela companhia
quando arquivados na sua sede.”
19 A ASSECA, na mesma data, transferiu suas ações para a AG Telecom e para a LF Tel.
20 Doc. 0591324.
21 “8.24. As Partes manifestam sua concordância com a transferência das ações de emissão da Companhia pertencentes à
FIAGO para PREVI, PETROS, FUNCEF e FASS em decorrência de reestruturação societária da FIAGO, reconhecendo,
expressamente, que não serão aplicadas a esta transferência nenhuma das disposições previstas nesta Cláusula VIII.”
22 “3.1. As Partes deverão reunir-se previamente a qualquer Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração. Nas
Reuniões Prévias Gerais, cada Ação ordinária Afetada terá direito a 1 (um) voto e as decisões tomadas deverão ser registradas
por escrito e vincularão os votos de todas as Partes na respectiva Assembleia Geral, sendo certo, ainda, que as Partes obrigam-
se a fazer com que seus representantes, nas Reuniões do Conselho de Administração, votem de acordo com o que for decidido
nas Reuniões Prévias Gerais e a diligenciar para sua implementação.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 12 de 75
Telecom, LF Tel e FASS. Os outros acionistas teriam o direito de indicar um conselheiro em
cada companhia, para cada 9% detidos em ações ordinárias da TelPart. A diretoria, por sua vez,
teria três integrantes, conforme dispunha a Cláusula V, sendo (i) o diretor presidente e mais um
indicado por AG Telecom, LF Tel e FASS; e (ii) o outro por FIAGO, de modo que, após a sua
reorganização, esta indicação caberia a PREVI, PETROS e FUNCEF23.
37.
Também em 25.04.2008, AG Telecom, LF Tel e FASS celebraram entre si o Acordo de
Acionistas Restrito TelPart24, vinculado ao Acordo de Acionistas Geral TelPart, de modo a
estabelecer obrigações e direitos adicionais como acionistas da TelPart, sem prejuízo do
disposto no acordo geral. Em especial, ficou acordada a realização de Reuniões Prévias
Restritas de Acionistas, antes da realização das Reuniões Prévias Gerais de Acionistas, para
definir, por maioria, o voto a ser proferido por AG Telecom, LF Tel e FASS nas Reuniões
Prévias Gerais de Acionistas 25.
38.
Em 25.01.2011, foi assinado um aditivo ao Acordo de Acionistas Geral TelPart26, de
modo a refletir a entrada da Portugal Telecom no grupo, que se deu pela subscrição, por sua
subsidiária Bratel Brasil, de parcela do capital social da TelPart e da Oi27_28. Conforme
delimitado na Figura 1 supra, após esse aditivo, o Acordo de Acionistas Geral TelPart passou a
ter como partes AG Telecom, LF Tel, FASS, Bratel Brasil, BNDESPAR, FUNCEF, PETROS
e PREVI.

23 O acordo também relacionava os princípios que norteariam o exercício do direito de voto pelas partes nas assembleias gerais
da TelPart e trazia estipulações sobre (i) oneração de ações; (ii) direito de preferência na transferência e subscrição de ações;
(iii) direito de venda conjunto; (iv) transferência de controle das partes; (v) direito de venda conjunta; e (vi) preferência em
novos negócios.
Em sua Cláusula XXII, o acordo também previa uma reorganização da FIAGO, que resultaria na transferência das ações por
ela detidas na TelPart para suas acionistas PREVI, PETROS, FUNCEF e FASS. Esta transferência se deu na mesma data de
25.04.2008, quando então as três primeiras entidades aderiram ao acordo e passaram a ter os mesmos direitos e obrigações das
partes e, a última, que já era parte, teve sua participação acionária na TelPart aumentada (Doc. 0591325, fl. 4, itens I a III do
preâmbulo).
24 Doc. 0591326.
25 “3.1 Os Acionistas deverão se reunir previamente a qualquer Reunião Prévia Geral a ser realizada no âmbito do Acordo de
Acionistas Geral, de forma a definir o voto a ser proferido nas referidas reuniões. Nas Reuniões Prévias realizadas no âmbito
deste Acordo de Acionistas, cada Ação Afetada terá direito a 1 (um) voto e as decisões tomadas deverão ser registradas por
escrito e vincularão os votos de todos os Acionistas na respectiva Reunião Prévia Geral. 3.2. As matérias submetidas aos
Acionistas em Reuniões Prévias serão decididas e aprovadas mediante voto favorável de Acionistas titulares de 50%+1
(cinqüenta por cento mais uma) das Ações Afetadas.”
26 Doc. 0591325.
27 As ações foram adquiridas pela Bratel Brasil de BNDESPAR, FUNCEF, PETROS e PREVI.
28 Conforme exposto no Considerando IV do aditivo ao Acordo de Acionistas Geral TelPart (Doc. 0591325, fl. 4), a entrada da
Portugal Telecom na composição acionária de TelPart e Oi, por meio da Bratel Brasil, foi consequência da parceria estratégica
firmada em 28.07.20l0 entre essas sociedades, por meio de um Termo de Intenções, com o objetivo de desenvolver um projeto
luso-brasileiro de telecomunicações de projeção global ("Aliança 1ndustrial”).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 13 de 75
39.
Em vista das alterações na composição acionária da TelPart, o aditivo alterou os quóruns
especiais de aprovação de matérias nas Reuniões Prévias Gerais, que passaram de 66,67%, 70%
e 84% para 75%, 77% e 87,4%, respectivamente. Foi mantida a previsão de que a maioria dos
conselheiros de administração da TelPart e da Oi deveria ser indicada por AG Telecom, LF Tel
e FASS. Os demais acionistas permaneceram com o direito de indicar um conselheiro em cada
companhia, para cada 7% detidos em ações ordinárias de emissão da TelPart. A diretoria, por
sua vez, passou a contar com quatro integrantes, sendo o diretor adicional indicado pela Bratel
Brasil.
40.
O Acordo de Acionistas Restrito TelPart também teve um aditivo assinado em
25.01.201129, de modo a (i) regular questões relacionadas à transferência de ações pelas partes,
AG Telecom, LF Tel e FASS; e (ii) refletir as alterações acionárias causadas pela entrada da
Portugal Telecom no grupo. O instrumento registrou que, após essas alterações, as partes
passaram a deter, em conjunto, 50,23% das ações ordinárias de emissão da TelPart, assim
distribuídas entre AG Telecom (19,36%), LF Tel (19,36%) e FASS (11,51%).
41.
Por fim, a operação que implementou a entrada da Portugal Telecom, por meio da Bratel
Brasil, no capital da TelPart e da Oi, em 25.01.2011, também previu a subscrição, pela Bratel
Brasil, de 35% do capital social da EDSP75 e da Pasa, que detinham, respectivamente, a
totalidade do capital social de LF Tel e a AG Telecom, acionistas diretas da TelPart. Os outros
65% do capital social de EDSP75 e Pasa permaneceram com Jereissati Telecom e Andrade
Gutierrez, respectivamente, conforme ilustra a Figura 1 supra.
42.
Com isso, em 25.01.2011, houve também a assinatura de mais dois acordos de acionistas
(“Acordos Conjuntos”), sendo (i) um deles no âmbito da EDSP75, entre Jereissati Telecom e
Bratel Brasil (“Acordo EDSP75”)30; e (ii) o outro no âmbito da Pasa, entre Andrade Gutierrez
e Bratel Brasil (“Acordo Pasa”)31. Os Acordos Conjuntos eram vinculados entre si e, também,
com o Acordo de Acionistas Geral TelPart e com o Acordo de Acionistas Restrito TelPart. Os
Acordos Conjuntos previam a realização de uma Reunião Conjunta entre Jereissati Telecom,
Andrade Gutierrez e Bratel Brasil (subsidiária integral da Portugal Telecom) para orientar os
votos de (i) LF Tel e AG Telecom nas Reuniões Prévias Restritas de Acionistas; (ii) LF Tel,
AG Telecom e Bratel Brasil nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas; e (iii) seus

29 Doc. 0591327.
30 Doc. 0591314.
31 Doc. 0591315.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 89

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 14 de 75
representantes nas reuniões dos conselhos de administração da TelPart e da Oi32.
43.
Ante o exposto, a estrutura decisória descrita acima – conformada por todos os acordos
de acionistas mencionados, que previam, antes das reuniões do conselho de administração da
Oi, a realização, nessa ordem, das Reuniões Conjuntas, Reuniões Prévias Restritas de
Acionistas e Reuniões Prévias Gerais de Acionistas – foi considerada abusiva pela Acusação.
Isso porque as deliberações do conselho de administração estavam vinculadas às deliberações
dessas outras reuniões. Ao deliberarem antes do conselho de administração, os acionistas da
TelPart poderiam interferir diretamente nas decisões do órgão social, o que excederia os direitos
que possuíam na qualidade de acionistas.
44.
Ademais, a previsão de Reuniões Prévias sucessivas e de voto em bloco dos
conselheiros vinculados ao Acordo de Acionistas Geral TelPart, no qual AG Telecom, LF Tel
e FASS detinham 50,23% de participação, faria com que o conselho de administração da
Companhia, segundo a Acusação, se submetesse, ao fim e ao cabo, às decisões tomadas (i) por
AG Telecom e LF Tel, que prevaleciam nas Reuniões Prévias Restritas de Acionistas; ou (ii)
por AG Telecom, LF Tel e Bratel Brasil – e em última instância, por seus controladores finais,
Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom e Portugal Telecom,– nas Reuniões Conjuntas. Nas
palavras da Acusação, “as decisões eram na prática tomadas, não nas reuniões de conselho de
administração da Oi, mas sim nas Reuniões Prévias ou nas Reuniões Conjuntas, ou seja pelos
Grupos Jereissati e Andrade Gutierrez, contando às vezes com a participação do Grupo
Portugal Telecom” 33.
45.
A falta de independência dos conselheiros de administração também seria reforçada, na
visão da Acusação, conforme apurado em depoimentos colhidos na fase de investigação, pelo
fato de que, na presença de argumentos ou ponderações divergentes em alguma reunião do
conselho de administração, a matéria era retirada de pauta e retornava para alinhamento em
Reunião Prévia Geral. Para a Acusação, esse procedimento comprovaria a impossibilidade de
os conselheiros votarem de forma diversa ao deliberado nas Reuniões Prévias.

32 “4.1. Reuniões Prévias Conjuntas. A LA FONTE e a Portugal Telecom, e também a AG LTDA., esta na qualidade de parte
essencial deste Acordo, obrigam-se a realizar Reunião Prévia Conjunta previamente a quaisquer Reuniões Prévias
AG/LF/FASS e Reuniões Prévias Gerais a serem realizadas no âmbito do Acordo de Acionistas AG/LF/FASS e do Acordo de
Acionistas Geral, para os fins e observado o disposto nesta Cláusula. 4.1.1. (...) os Acionistas e a LA FONTE, por meio das
Reuniões Prévias Conjuntas, observado o disposto na Cláusula 4.5, determinarão o sentido e conteúdo do voto a ser exercido
pela AG e pela LF TEL em relação às Matérias Qualificadas nas Reuniões Prévias AG/LF/FASS e pela AG, pela LF TEL e
pela Portugal Telecom nas Reuniões Prévias Gerais e dos seus representantes nas reuniões dos Conselhos de Administração da
Telemar Participações e de suas Controladas Relevantes (..).”
33 Doc. 0641341, item 253.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 90

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 15 de 75
46.
Os acordos de acionistas, portanto, com sua inter-relação e sua disciplina de Reuniões
Prévias e vinculação das decisões, comprometeriam a independência dos conselheiros de
administração da Oi e permitiriam que os interesses da Companhia fossem preteridos em prol
dos interesses de seus controladores.
47.
A Acusação ressalta que a estrutura de controle abusiva, imposta por meio dos acordos
de acionistas, teria caráter permanente. Em favor dessa tese, foram descritas as seguintes três
situações exemplificativas do modo como o núcleo do bloco de controle, por meio das Reuniões
Prévias, tomava decisões que visavam o seu benefício particular, em detrimento do melhor
interesse da Oi: (i) a aprovação das etapas societárias e contratos previstos no MOU anunciado
em 02.10.2013; (ii) a renegociação do Investimento Rio Forte; e (iii) a renegociação de créditos
de titularidade da Companhia oriundos da alienação de linha de negócios da iG para a Ongoing,
acionista da Portugal Telecom.
48.
Em vista desses fatos, Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom e Portugal Telecom,
controladores, respectivamente, de AG Telecom, LF Tel e Bratel Brasil (esta última
posteriormente incorporada pela TelPart e extinta), bem como BNDESPAR, PREVI, FUNCEF,
FASS e PETROS, estão sendo acusadas de infração ao art. 117 da Lei no 6.404/1976. Assim,
foram acusadas (i) Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom e Portugal Telecom “por exercer”;
e (ii) BNDESPAR, PREVI, FUNCEF, FASS e PETROS “por participar” de “estrutura de
controle que permite definir a pauta das reuniões do conselho de administração da Oi e
vincular o voto dos conselheiros da Oi sem a autorização da assembleia geral de forma a
sujeitar e prejudicar os interesses da Oi em benefício do bloco de controle dos acionistas da
TelPart”.
49.
A Acusação também entende que os Conselheiros de Administração violaram seus
deveres fiduciários, pois teriam subordinado os interesses da Companhia aos interesses do bloco
de controle, ao se sujeitarem à estrutura instituída pelos acordos de acionistas, que comprometia
a sua independência.
50.
Fariam prova dessa sujeição as supracitadas situações – aprovação das etapas do MOU,
renegociação do Investimento Rio Forte e renegociação da iG –, em que os conselheiros de
administração teriam deliberado de acordo com o decidido nas Reuniões Prévias e não
conforme o interesse da Companhia, mesmo em face de insuficiência de informações e diante
de sinais de alerta que exigiriam diligências adicionais.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 91

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 16 de 75
51.
Nesses termos, os Conselheiros de Administração foram acusados de agir em desvio de
poder, em infração ao art. 154 da Lei no 6.404/1976, “por subordinar os interesses da Oi aos
interesses de acionista controlador, (...) ao sujeitar-se à dinâmica estabelecida pelos Acordos
de Acionistas e, nessa condição, deliberar em reunião do Conselho de Administração”.
Suposto não enquadramento como controlador (PREVI, PETROS e FUNCEF)
52.
Antes de decidir sobre o mérito das imputações, aprecio a alegação de PREVI, PETROS
e FUNCEF (“PPF”) de que não poderiam ser acusadas de exercício abusivo de poder de
controle, pois o controle acionário da Companhia era exercido, de fato, (i) por AG Telecom,
LF Tel e FASS, por meio das Reuniões Prévias Restritas de Acionistas; ou (ii) por AG Telecom,
LF Tel e Portugal Telecom, nas Reuniões Conjuntas, como a própria Acusação reconheceria.
Acrescentam PPF que, nos termos do Acordo de Acionistas Geral TelPart, indicavam, cada
uma, somente um conselheiro de administração para a Oi, enquanto AG Telecom, LF Tel e
FASS elegiam a maioria dos conselheiros.
53.
Aduzem que a doutrina é clara no sentido de que a assinatura de acordo de acionistas no
âmbito de determinada companhia, por si só, não transforma um eventual signatário em
acionista controlador ou integrante do bloco de controle, entendimento que seria compartilhado
pela jurisprudência da CVM, citando, nessa direção, decisão proferida pelo Colegiado no
Processo Administrativo CVM no RJ 2001/7547, em 16.07.2002.
54.
Passo a decidir.
55.
A peça acusatória, de fato, identifica no Acordo Geral de Acionistas TelPart um núcleo
de controle formado por AG Telecom, LF Tel e FASS, que, detendo 50,23% das ações
ordinárias de emissão da Telpart, conseguia prevalecer nas Reuniões Prévias Gerais de
Acionistas, além de eleger a maioria dos conselheiros de administração da Companhia. Dentro
deste núcleo, AG Telecom e LF Tel conseguiriam se impor sobre FASS.
56.
Além disso, havia um outro núcleo de controle, um nível acima, formado por AG
Telecom, LF Tel e Bratel Brasil, que, depois de deliberar nas Reuniões Conjuntas, teria maioria
nas Reuniões Prévias Restritas de Acionistas e, consequentemente, nas Reuniões Prévias Gerais
de Acionistas.
57.
Daí ter a Acusação afirmado que “as decisões eram na prática tomadas” pelas acusadas
Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom e Portugal Telecom, controladoras de AG Telecom, LF
Tel e Bratel Brasil, respectivamente. Porém, não obstante ter reconhecido a existência desses
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 92

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 17 de 75
núcleos decisórios, a Acusação concluiu que o conjunto de acionistas da TelPart, por meio do
Acordo Geral de Acionistas TelPart, exercia o controle acionário da Oi, tendo explicitado que
“[o] bloco de controle, à época dos fatos era constituído por: AG Telecom, LF Tel, BNDESPar,
PREVI, FUNCEF, FASS, PETROS e Bratel Brasil” 34.
58.
De fato, apesar da impropriedade da divisão entre acionistas que exercem e outros que
participam do bloco controle, considerando que o poder de controle é exercido de forma
unitária, entendo que assiste razão à Acusação na categorização de PPF como acionistas
controladores da Companhia.
59.
A questão específica do caso concreto não é nova e já foi enfrentada anteriormente pela
CVM. O Colegiado examinou o tema e chegou à mesma conclusão, em decisão tomada em
25.03.2014 no Processo Administrativo CVM RJ2013/1091335. Na ocasião, foi apreciado
recurso da Oi contra decisão da SEP que determinou que fosse reapresentado o formulário
previsto no art. 1136 da então vigente Instrução CVM no 358/2002, com a correção da
informação sobre a participação dos acionistas controladores no capital da Companhia. Do
referido formulário, constavam apenas as participações de TelPart e Valverde, mas a SEP
entendeu que deveriam constar também as informações referentes a todos os acionistas da
TelPart, que seriam controladores indiretos da Oi.
60.
Em seu recurso, a Companhia alegou que não deveria reapresentar o formulário, pois
somente o Acordo de Acionistas Restrito TelPart trataria efetivamente do exercício do poder
de controle da TelPart e que seus signatários (AG Telecom, LF Tel e FASS) detinham ações
preferenciais da Oi. Por sua vez, segundo alegado pela Companhia à época, os outros acionistas
da TelPart (Bratel Brasil, BNDESPAR e PPF) não seriam controladores, por não possuírem
individualmente ou em conjunto mais de 50% das ações ordinárias de emissão da Companhia.
61.
Contudo, o Colegiado37 concluiu que todos os acionistas da TelPart eram controladores
da Oi e o formulário deveria ser corrigido. Observou que, além da própria TelPart declarar em
seu formulário de referência que todos os seus acionistas eram integrantes do bloco de controle

34 Doc. 0641341 (item 427).
35 Doc. 0591311.
36 “Art. 11. Os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária ficam obrigados a informar à companhia a titularidade e as
negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria companhia, por suas controladoras ou controladas, nestes
dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.”
37 Disponível https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140325_R1/20140325_D07.html
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 93

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 18 de 75
da Companhia, uma análise do Acordo Geral de Acionistas TelPart também conduziria à
conclusão de que o controle da TelPart e, consequentemente, da Oi era compartilhado por todos
os seus signatários.
62.
O referido acordo contemplaria disposições tipicamente inseridas em acordos para a
formação de bloco de controle, diversos daqueles celebrados, por exemplo, para a proteção de
minorias. Especificamente, a Diretora Relatora citou a previsão de quóruns qualificados de
deliberação em Reuniões Prévias de acionistas da TelPart sobre matérias relativas à condução
ordinária dos negócios da TelPart, como a aprovação do orçamento anual e planos de
investimento plurianuais, que não poderiam ser aprovadas isoladamente por AG Telecom, LF
Tel e FASS.
63.
Não faço reparos a essa decisão. De modo a verificar se havia compartilhamento do
controle entre todos os acionistas da TelPart (ou se AG Telecom, LF Tel e FASS conseguiam
se impor perante os demais), devem ser analisadas as disposições do acordo, como fez a CVM
na supracitada decisão, em linha com a jurisprudência deste Colegiado38. É este também o
entendimento pacífico da doutrina, in verbis:
“No entanto, o simples fato de existir um acordo de voto entre um acionista
ou grupo majoritário e um acionista minoritário relevante, a fim de assegurar
determinados direitos especiais a tal minoritário, não implica
necessariamente que o controle esteja sendo exercido de forma
compartilhada. Para que o acordo de acionistas possa configurar hipótese de
controle compartilhado com o acionista minoritário é imprescindível que, em
função dos direitos que lhe são atribuídos, fique claro que o grupo
controlador abriu mão de seu poder de determinar, isoladamente, as decisões

38 Nesse sentido o Colegiado no julgamento do PAS CVM no RJ2001/9686, em 12.08.2004, acompanhou o voto do Diretor
Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos, que consignou que “o disposto no artigo 116, caput da Lei no 6.404/76 ao dizer
que ‘entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto...’ não significa dizer que qualquer grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto seja, necessariamente, acionista
controlador, ainda que do acordo de acionistas vincule ações que representam o controle da companhia. A título meramente
exemplificativo vejam-se os casos onde o acionista controlador isolado celebra acordo de acionistas com acionistas
minoritários relevantes regulando a forma do exercício de alguns direitos, o que a CVM já, em diversas ocasiões, reconheceu
ser natural e não significar que este acionista minoritário, por isso, torna-se acionista controlador ou membro do grupo de
controle. Isso serve para demonstrar que para se dizer se determinado acionista membro de acordo de acionista é ou não
acionista controlador ou parte do grupo de controle necessário se faz que se adentre nas cláusulas e condições do acordo de
acionistas, de modo a se assegurar, se, de fato, aquele acionista reúne as condições de acionista controlador.” Da mesma
direção, no PAS CVM no RJ2012/4062, j. 17.12.2013, o Diretor Relator Otávio Yazbek registrou que “o simples fato de um
acionista minoritário celebrar um acordo de acionistas com o controlador não tem o condão de, automaticamente, torná-lo
parte do bloco de controle. Esta conclusão depende da análise das cláusulas do acordo de acionistas, que deve verificar o
grau de ingerência daquele acionista na Companhia, bem como a natureza do vínculo corporificado naquele instrumento”.
(grifou-se)
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 94

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 19 de 75
da assembleia geral e de eleger a maioria dos administradores”39.
64.
PPF defendem a necessidade de se observar o teor do acordo e a distribuição de direitos
entre as partes, pois a mera participação em acordo de acionistas não tornaria o signatário,
automaticamente, parte do bloco de controle. Para tanto, deveria ser verificado qual acionista
ou grupo de acionistas atendia aos requisitos previstos no art. 116, caput, da Lei no 6.404/197640.
65.
Citam, nesse sentido, a decisão tomada no Processo Administrativo CVM no
RJ2001/7547, sobre controvérsia envolvendo acordo de acionistas firmado entre duas
sociedades, em situação em que (i) a primeira, com 50% das ações com direito a voto, prevalecia
nas deliberações assembleares e elegia a maioria dos administradores; e (ii) a segunda, com
20% das ações com direito a voto, tinha assegurada, pelo acordo de acionistas, apenas a
participação no conselho de administração da companhia e o direito de veto com relação a certas
deliberações, tais como a extinção do conselho de administração ou do conselho fiscal, ou a
modificação de suas competências estatutárias. O Colegiado, em 16.07.2002, decidiu que o
poder de veto em matérias isoladas não era suficiente para caracterizar determinado acionista
como integrante do bloco de controle.
66.
Contudo, ao contrário do que alegam as defesas, a situação fática tratada no precedente
acima em nada se assemelha à que aqui se analisa neste Processo. A amplitude do disposto no
Acordo Geral de Acionistas TelPart excedia, em muito, as cláusulas de veto a favor do
minoritário, previstas no acordo de acionistas objeto do Processo Administrativo CVM no
RJ2001/7547. No caso do presente Processo, a relação de matérias que deveriam ser decididas
nas Reuniões Prévias, antes de serem deliberadas pela assembleia geral e pelo conselho de
administração da Oi, era robusta e extensa, abarcando diversos temas relevantes para a
condução dos negócios da Companhia.
67.
Para a decisão sobre essas matérias, após o aditivo de 25.01.2011, exigia-se quórum
qualificado de 75%, 77% e 87,4%, o que as deixava fora do alcance do poder unitário de decisão
de AG Telecom, LF Tel e FASS, que dispunham, em conjunto, de 50,23% das ações ordinárias
da TelPart e unificavam seus votos por meio do Acordo de Acionistas Restrito TelPart. Mesmo
somando-se a participação da Bratel Brasil, ainda assim a participação resultante desse bloco

39 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, vol. II, São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 229.
40 “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo
de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. ”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 95

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 20 de 75
de controle estendido, de 62,3%, não atingiria o menor dos quóruns qualificados acima
descritos.
68.
Como bem observou o Colegiado no precedente relacionado ao próprio bloco de
controle da Oi, no Processo Administrativo CVM RJ2013/1091341, algumas dessas matérias
diziam respeito à gestão dos negócios sociais, como a aprovação do orçamento anual e planos
de investimento plurianuais, podendo ser citadas outras nessa mesma direção, como a
aprovação do diretor presidente da Companhia e a política de remuneração de
administradores42.
69.
A exigência de consenso para essas matérias indicava, no meu sentir, que o Acordo
Geral de Acionistas TelPart implicava na direção conjunta das atividades sociais por seus
signatários, em típica condição de controle compartilhado. Não se pode considerar, no caso
concreto, que a exigência de quórum qualificado visava apenas, como exemplifica a doutrina43,
uma mera proteção das acionistas PPF e BNDESPAR contra decisões que alterassem, por
exemplo, a estrutura societária ou seus direitos essenciais junto à TelPart e à Companhia. Não
vislumbro, nas características específicas dos direitos assegurados à PPF e ao BNDESPAR por
meio do Acordo Geral de Acionistas TelPart, apenas elementos singelos defensivos contra
decisões relevantes. Ao contrário, PPF e BNDESPAR eram titulares de direitos importantes no
contexto do bloco de controle da Oi.
70.
Observe-se, também, que o fato de os conselheiros de administração da Oi terem que
votar em bloco nas reuniões do órgão social fazia com que o poder de eleger a maioria dos
conselheiros44, detido por AG Telecom, LF Tel e FASS, não lhes aproveitasse no tocante ao

41 Doc. 0591311.
42 Doc. 0591325, Cláusula 3.2.1.
43 “Matérias relevantes são, à evidência, objeto de quórum qualificado ou veto em acordos de espécie de que ora se trata.
Assim, a indicação dos auditores independentes, alteração nas práticas contábeis, distribuição de lucros acima ou abaixo do
mínimo obrigatório, redução de capital, alteração do estatuto social para fins de reduzir o número de membros do conselho,
operações de reorganização societária ou que envolvam aquisição de investimento relevantes, constituição de ônus reais ou
prestação de garantias a terceiros acima de determinado valor preestabelecido e operações com partes relacionadas são itens
que normalmente integram o rol de matérias que exigem a aquiescência do acionista investidor relevante, que deseja exercer
influência significativa no âmbito da sociedade, porém sem compartilhar o poder de mando da organização.” (grifou-se)
(BOCATER, Maria Isabel do Prado, Poder de Controle e Influência Significativa, In Temas Essenciais de Direito Empresarial:
Estudos em Homenagem à Modesto Carvalhosa, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 844-845).
44 Como apontou o Diretor Relator Pablo Renteria, em seu voto no PA CVM no 19957.009575/2017-73, acompanhado por
unanimidade pelo Colegiado em 04.09.2018, “a presença desse requisito no texto legal revela a ênfase que o legislador atribui
à formação da maioria do conselho de administração como elemento essencial do poder de controle. Afinal, como as decisões
no âmbito do referido órgão obedecem usualmente ao princípio majoritário, o acionista ou o grupo de acionistas que for capaz
de eleger a maioria de seus membros tem, para si, o poder de orientar a atuação dos órgãos de administração e, dessa forma,
a condução dos negócios da companhia”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 96

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 21 de 75
controle da Companhia. Ora, todos os membros do conselho de administração teriam que seguir
a orientação das decisões tomadas nas Reuniões Prévias Gerais de Acionistas, fórum em que a
maioria acionária dos acionistas AG Telecom, LF Tel e FASS não preponderava nas diversas e
relevantes matérias ali qualificadas45.
71.
Concluindo, pelas razões expostas acima, em vista do disposto no Acordo Geral de
Acionistas TelPart, PREVI, FUNCEF e PETROS devem ser consideradas como integrantes do
bloco de controle da Oi, na época dos fatos analisados no presente Processo, juntamente com
AG Telecom, LF Tel, FASS, Bratel Brasil e BNDESPAR. Trata-se de entendimento
rigorosamente alinhado com a decisão do Colegiado, de 25.03.2014, no âmbito do Processo
Administrativo CVM n° RJ2013/10913.
Suposta estrutura abusiva de controle
72.
Superada essa questão inicial, passo a analisar a imputação formulada pela Acusação
com relação às supostas irregularidades na Estrutura de Controle da Companhia.
73.
Em benefício da objetividade, entendo que a Acusação não prospera. Discordo da tese
de que a realização das Reuniões Prévias e a respectiva vinculação dos conselheiros de
administração, nos termos em que previstas nos acordos de acionistas firmados no âmbito da
TelPart, impunham, na Oi, uma estrutura de controle abusiva, que suprimiria a independência
dos conselheiros e sujeitaria os interesses da Companhia aos do bloco de controle.
74.
A Estrutura de Controle, tal como implementada na Companhia, consiste em um
mecanismo legal, regular e legítimo, em absoluta coerência com o disposto no art. 118 da Lei
n° 6.404/197646. Trata-se de posicionamento referendado pela doutrina e pela jurisprudência da

45 Entendimento similar teve o Diretor Relator Pablo Renteria, no supracitado voto no PA CVM no 19957.009575/2017-73,
quando registrou que “em determinadas situações, o exercício compartilhado do poder de controle entre o acionista
majoritário e outro com participação minoritária resta configurado a despeito de o poder de eleger a maioria dos
administradores pertencer, exclusivamente, ao primeiro. Assim ocorreria, a meu ver, na hipótese de o acordo de acionistas
prever quórum qualificado para a aprovação de todas ou de parte substancial das matérias de competência do conselho de
administração, tornando, assim, necessário o consenso dos conselheiros nomeados pelo acionista minoritário. Desse modo, o
poder de eleger a maioria dos conselheiros perderia em relevância, uma vez que o funcionamento do conselho de
administração dependeria, necessariamente, da ação concertada dos conselheiros nomeados pelos diferentes acionistas. Nesse
caso, portanto, parece-me mais consentâneo com o sistema legal entender que o controle é conjunto, pois a exigência de
quórum qualificado, estipulada no acordo de acionistas, produz, em termos prático-jurídicos, efeitos equivalentes aos que
seriam alcançados por meio do compartilhamento, entre os acionistas, do poder de eleger a maioria dos administradores.”
(grifou-se).
46 “Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito
a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. § 1o As obrigações ou
ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos
certificados das ações, se emitidos. § 2° Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade
no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117). § 3o Nas condições previstas no acordo,
os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas. § 4o As ações averbadas nos termos deste artigo
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 97

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 22 de 75
CVM, de adoção corrente pelas companhias abertas no mercado de valores mobiliários.
75.
A Lei n° 6.404/1976 foi pioneira, entre as legislações societárias, em disciplinar o
instituto do acordo de acionistas, como uma “modalidade contratual de prática intensa em
todas as latitudes, mas que os códigos teimam em ignorar”, nos termos da Exposição de
Motivos47 da lei. O acordo de acionistas foi reconhecido como um arranjo jurídico legítimo de
alinhamento de interesses e formação de grupos de influência e poder nas companhias48.
76.
Em sua redação original, o art. 118 determinou que, desde que arquivados em sua sede,
as companhias deveriam observar os acordos de acionistas sobre (i) a compra e venda de suas
ações; (ii) a preferência para adquiri-las; ou (iii) o exercício do direito a voto. A Lei no
10.303/2001 foi além e adicionou a essa relação os acordos sobre o exercício do poder de
controle, que, desse modo, quando arquivados, também passaram a ser de observância
obrigatória pela companhia.
77.
Como ensina José Luiz Bulhões Pedreira:
“A estipulação essencial do acordo de acionistas que organiza grupo de
controle é a que cria para todos os membros do grupo a obrigação de exercer
seus direitos de voto de modo uniforme, pois é o fato de esses votos serem
exercidos no mesmo sentido que cria e mantém o poder de controle. Em regra,
essa uniformização é obtida mediante procedimento de deliberação idêntico
ao da assembleia geral: os membros do grupo se reúnem previamente à
assembleia, deliberam, por maioria absoluta ou qualificada de votos, o modo
pelo qual exercerão seus votos na assembleia geral da companhia, e se

não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão. § 5o No relatório anual, os órgãos da administração da
companhia aberta informarão à assembléia-geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de
dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. § 6° O acordo de acionistas cujo prazo for fixado
em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. § 7° O mandato outorgado
nos termos de acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou especial, voto contra ou a favor de determinada
deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do § 1° do art. 126 desta Lei. § 8° O presidente da assembléia ou do
órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas
devidamente arquivado. § 9° O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia,
bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração eleitos
nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista
ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte
prejudicada. § 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante para
comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber informações, quando solicitadas. § 11. A companhia poderá solicitar
aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas.”
47 Exposição de Motivos n° 196, de 24.06.1976.
48 “A LSA foi pioneira em reconhecer a validade das convenções de voto, conferir efeitos em relação a companhia aos acordos
de acionistas e propiciar execução especifica as obrigações nele pactuadas” (LOBO, Carlos Augusto da Silveira. O Acordo
de Acionistas. In: LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.). Direito das Companhias. 2a edição,
Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 330-331).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 98

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 23 de 75
obrigam a votar segundo essa deliberação.”49
78.
Além de vincularem os acionistas signatários nas assembleias gerais, os acordos de
acionistas que versem sobre o exercício do poder de controle, nos termos do disposto nos §§ 8o
e 9o do art. 11850, também introduzidos pela reforma de 2001, igualmente vinculam os
administradores eleitos nos termos do acordo à vontade majoritariamente expressa pela
comunhão de controle em reunião prévia. Esses dispositivos nada mais fazem do que conferir
eficácia ao acordo, ao permitir sua coercibilidade interna corporis, na medida em que (i) se
algum acionista ou conselheiro vinculado ao acordo de controle votar contrariamente à decisão
tomada majoritariamente na reunião prévia, o presidente da mesa da assembleia geral ou o
presidente do conselho de administração não computará esse voto; e (ii) na hipótese de algum
acionista ou conselheiro vinculado ao acordo de controle deixar de comparecer à assembleia
geral ou à reunião do conselho de administração, ou abster-se de votar, os signatários
prejudicados ou os conselheiros a eles vinculados votarão em seu lugar51.
79.
A sistemática legal de execução interna e autotutela dos acordos de acionistas guarda
relação com dois aspectos do exercício do poder de controle, ambos de extrema relevância. O
primeiro refere-se ao fato de que o controle não se exerce somente nas assembleias gerais, mas
também, e muitas vezes primariamente, nas deliberações do conselho de administração e da
diretoria. O segundo aspecto consiste em reconhecer que o acionista controlador é o intérprete
elementar do interesse social da companhia, possuindo o poder-dever de orientar o seu
funcionamento no interesse de todos os acionistas. Há, assim, a presunção legal de que seus
atos são tomados no interesse social, não podendo ser admitido que os administradores

49 PEDREIRA, José Luiz Bulhões, Acordo de acionistas sobre controle de grupo de sociedades: validade da estipulação de
que os membros do conselho de administração de controladas devem votar em bloco segundo orientação definida pelo grupo
controlador. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 15, janeiro de 2002.
50 § 8o. O presidente da assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com
infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. § 9o. O não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos
de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do
conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as
ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito
com os votos da parte prejudicada.
51 Confira-se a doutrina: (i) “A eficácia do acordo de controle reside, portanto, nessas salvaguardas legais (§§8 e 9) que
instrumentalizam a própria sociedade na sua obrigação de fazer observar a convenção arquivada em sua sede (§8), ou, na
execução específica por autotutela, a cargo dos convenentes prejudicados e de seus representantes nos órgãos de
administração (§9).” (CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”. 2o volume: artigos 75 a 137,
5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 689); e (ii) “O legislador procurou, por meio dos §§ 8° e 9° do art. 118, garantir
a plena coercibilidade do disposto nos acordos de acionistas, possibilitando sua execução interna corporis, mediante atuação
direta dos interessados, e, consequentemente, evitar as longas discussões judiciais que prejudicavam a eficácia dos acordos e
o próprio desenvolvimento das atividades sociais.” (EIZIRIK, Nelson. Interpretação dos §§ 8o e 9o do art. 118 da lei das S/A.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo. v.54. n.139. p. 155-63. jul./set. 2005, p. 159).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 99

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 24 de 75
obstruam suas decisões e conturbem o exercício do poder de controle, sem qualquer prejuízo,
naturalmente, da rigorosa observância dos respectivos deveres fiduciários por parte dos
administradores.
80.
Dessa forma, ao garantir o alinhamento da atuação dos administradores eleitos pelo
acordo de acionistas às decisões prévias da comunhão dos signatários integrantes do bloco de
controle, a lei assegura que o controle seja exercido de forma coerente e harmônica com o
interesse social.
81.
Por óbvio, nas orientações de voto dadas aos administradores, os acionistas ligados por
acordo de controle têm deveres e responsabilidades para com a companhia e todos os seus
acionistas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/197652. O preceito foi
expressamente reiterado no §2o do art. 118, que determina que “esses acordos não poderão ser
invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto (artigo
115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117)”. Essa avaliação, contudo, é casuística, não
podendo se considerar que a vinculação de administradores a acordo de acionistas, em tese e
aprioristicamente, implica em exercício abusivo do poder de controle.
82.
Assim, no caso concreto, ao contrário do que entendeu a Acusação, a vinculação dos
conselheiros de administração da Oi às decisões das Reuniões Prévias não contrariava, a priori,
os interesses da Companhia, nem materializava um benefício indevido em favor de seu bloco
de controle. Cuida-se de prática que, além de regular e alinhada ao ordenamento jurídico
societário, tem sido usada de forma consistente pelas companhias abertas brasileiras53. Tal
vinculação, reitero, visa garantir a estabilidade do exercício do controle no âmbito das
companhias, fazendo com que o interesse social prevaleça nas deliberações dos órgãos sociais
da administração.
83.
De forma semelhante, o alinhamento às decisões tomadas nas Reuniões Prévias não
suprimia a independência dos Conselheiros de Administração, imposta pelo art. 154, § 1o, da

52 “Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir
sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para
com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.”
53 Levantamento apresentado pela Portugal Telecom indica que, das 59 companhias listadas no Novo Mercado da B3 que, em
2019, possuíam acordo de acionistas, 34 continham cláusulas que vinculavam o voto dos administradores ao pactuado nos
referidos acordos, ou seja, 57% das companhias do Novo Mercado apresentavam dispositivo contratual similar ao Acordo
Geral de Acionistas TelPart (Doc. 0757536, fls. 45-53).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 100

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 25 de 75
Lei no 6.404/197654. Sob nenhuma hipótese, as disposições dos acordos de acionistas lhes
retiravam a liberdade para debater as matérias submetidas ao conselho de administração, nem
mitigavam a amplitude e profundidade de todos os seus deveres fiduciários previstos em lei.
Em caso de ilicitude e contrariedade ao interesse social, os administradores não apenas
poderiam, mas deveriam votar contrariamente à deliberação, registrando em ata sua
discordância, ainda que seu voto, nos termos do §8° do art. 118 da lei do anonimato, não viesse
a ser computado para fins de quórum de aprovação.
84.
O conselheiro de administração vinculado a acordo de acionistas também “deve exercer
as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia”, nos termos do caput do art. 154. Não pode o administrador votar segundo a
orientação recebida, caso entenda ser a deliberação ilícita ou contrária ao interesse da
companhia. Conforme precedente desta casa, “o administrador que entenda ser a deliberação
contrária ao interesse da companhia não está eximido de seu dever de votar segundo sua
convicção, sob pena de responsabilidade civil e administrativa”55_56.
85.
A disciplina legal dos acordos de acionistas, insculpida no art. 118 da Lei n° 6.404/1976,
portanto, a par de garantir a eficácia dos acordos de acionistas relativos ao exercício do poder
de controle, preserva a independência do administrador, que pode e deve se insurgir contra
deliberação ilícita ou contrária ao interesse social57.
86.
A prática de retirada de pauta das deliberações em que houvesse discordância de algum
conselheiro de administração, para novo alinhamento em Reunião Prévia Geral, tampouco
indica a existência de uma estrutura de controle abusiva ou de subordinação indevida das

54 “§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os
demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.”
55 PA CVM no RJ2004/5494, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, manifestação de voto do Presidente Marcelo Trindade,
j. 16.12.2004
56 Na mesma direção, o voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS CVM n° 09/2009, j. 21.07.2015: “A autonomia dos
administradores para avaliar e manifestar, ou não, a orientação de voto recebida dos acionistas não é afastada nem mesmo
pelos dispositivos que tratam de sua vinculação a acordos de acionistas. Os parágrafos 8o e 9o do art. 118, como exemplo,
oferecem remédios justamente para as situações nas quais os administradores optam voluntariamente por contrariar as
orientações recebidas, ausentar-se das reuniões do conselho ou se abster de proferir o voto.”
57 Questão semelhante à do presente Processo foi tratada em precedente recente deste Colegiado. No caso, o acionista
controlador foi absolvido, por unanimidade, da acusação de supostamente fazer uso de estrutura de controle de forma a vincular,
à sua orientação, o voto de membros do conselho de administração indicados por acionistas minoritários, em alegada infração
ao art. 117 da Lei no 6.404/1976. Confira-se o PAS CVM no 19957.011341/2018-77, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j.
12.07.2022: “(...) a alegação de que a vinculação de voto dos conselheiros indicados pelos acionistas minoritários impediria
a participação de tais conselheiros na administração da companhia não se sustenta. Os conselheiros não estão impedidos de
participar das discussões, fiscalizar a gestão da diretoria nem de votar de acordo com suas próprias convicções e em
cumprimento com seus deveres legais, somente pelo fato de que os procedimentos que proporcionam eficácia aos acordos de
voto, nos termos do art. 118 da LSA, devem ser observados.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 101

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 26 de 75
decisões do conselho de administração ao bloco de controle. Na verdade, esse procedimento
permitia que eventuais divergências fossem sanadas e que as orientações dos Acionistas
Controladores – que, como dito, presumidamente expressam o interesse social – fossem
seguidas na gestão dos negócios sociais, evitando conturbações no contexto da administração
da Companhia.
87.
Por fim, entendo que o fato de a vontade de AG Telecom, LF Tel e FASS, e, por vezes,
Bratel Brasil, prevalecer em determinadas deliberações das Reuniões Prévias Gerais de
Acionistas e, consequentemente, no conselho de administração da Oi, insere-se na autonomia
da vontade e livre negociação da celebração do Acordo Geral de Acionistas TelPart, por parte
de PREVI, FUNCEF, PETROS e BNDESPAR. Tais acionistas – de forma válida, legítima e
usufruindo de vários direitos e vantagens – aceitaram se vincular ao Acordo Restrito de
Acionistas TelPart e aos Acordos Conjuntos nos termos ali pactuados. Com isso, aceitaram que,
em determinados assuntos, poderiam restar vencidas nas Reuniões Prévias Gerais de
Acionistas, ao mesmo tempo em que asseguraram um conjunto relevante de direitos sobre a
deliberação de matérias que deveriam ser submetidas a um quórum qualificado, situação que
lhes assegurava o controle compartilhado da Companhia, conforme exposto na seção anterior
deste voto.
88.
Ante o exposto, concluo pela improcedência da tese de que os Acionistas Controladores,
por meio das disposições dos acordos de acionistas firmados no âmbito da TelPart, de forma
permanente, exerciam ou participavam de uma estrutura de controle abusiva na Oi. Entendo
que a forma de organização do poder de controle da Companhia, nos termos dos acordos, tem
amparo na lei, na jurisprudência administrativa e na doutrina, sendo de uso comum no ambiente
societário das companhias abertas. Por tais motivos, a Estrutura de Controle da Oi não pode ser
considerada como um modo de exercício abusivo do poder de controle, assim como não há que
se falar em desvio de poder na mera atuação de administradores em consonância com tais
arranjos contratuais e societários.
89.
Superada a análise da Estrutura de Controle no que se refere aos Acionistas
Controladores, cabe agora abordar a questão sob a ótica dos Conselheiros de Administração,
também acusados neste Processo. A Acusação aponta situações concretas em que os
Conselheiros de Administração, em decorrência da Estrutura de Controle, teriam acatado
orientações de voto que supostamente beneficiavam alguns dos Acionistas Controladores, em
prejuízo dos interesses da Companhia.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 102

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 27 de 75
90.
Segundo a Acusação, teriam agido com desvio de poder, em violação ao art. 154 da Lei
n. 6.404/1976, os conselheiros de administração que votaram favoravelmente à aprovação (i)
das etapas do MOU e dos contratos definitivos da Operação Societária, nas reuniões de
18.12.2013 e 19.02.2014; (ii) da Renegociação Investimento Rio Forte, na reunião de
08.09.2014; e (iii) da Renegociação da iG, reunião de 19.03.2014.
91.
A Acusação, ressaltando que essas reuniões seriam apenas exemplificativas dos efeitos
abusivos e irregulares da Estrutura de Controle consolidada na Oi, também propõe a
responsabilização dos conselheiros de administração Luís Mello, Pedro Jereissati e Carlos
Jereissati. Tais acusados não participaram dos conclaves listados acima, mas teriam votado de
acordo com as deliberações das Reuniões Prévias em outras situações que não as
exemplificadas.
92.
Comento a seguir cada uma dessas deliberações.
Aprovação das etapas do MOU e contratos definitivos
93.
A primeira situação diz respeito ao MOU divulgado em 02.10.2013, que visava a
combinação de negócios e atividades da Companhia com a Portugal Telecom.
94.
Em seu item II.158, a Acusação faz uma descrição minuciosa das várias etapas previstas
para a Operação Societária descrita no MOU, que envolviam (i) o aumento de capital social da
Oi; (ii) a reorganização do bloco de controle da TelPart; (iii) a adesão da nova sociedade,
CorpCo, ao Novo Mercado; e (iv) a incorporação da Companhia e Portugal Telecom pela
CorpCo.
95.
A Acusação analisa os procedimentos societários inseridos na operação, tais como (i) a
segregação de ativos entre sociedades da cadeia societária; (ii) a subscrição, pela Portugal
Telecom, de debêntures emitidas por sociedades controladas pela Andrade Gutierrez e Jereissati
Telecom; e (iii) a incorporação de sociedades, além do aumento de capital da Companhia, com
integralização em bens pela Portugal Telecom.
96.
Em seguida, afirma que “o Grupo Jereissati e o Grupo Andrade Gutierrez (i) utilizaram
a reestruturação societária para retirar o Grupo Portugal Telecom das sociedades CTX e
Contax e (ii) possibilitaram a venda de ações da CorpCo (Oi/Telpart) à Portugal Telecom de
forma indireta, em condições fora de mercado, concomitantemente com o aumento de capital

58 Doc. 0641341 (itens 14-95).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 103

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 28 de 75
da Oi.”
97.
A Acusação avança no seguinte sentido:
“É possível afirmar que os dois negócios, isto é, a quitação das dívidas dos
acionistas e o aumento de capital da Oi, não ocorreram de forma paralela e
independente. Na verdade, estavam vinculados um ao outro. O contrato de
subscrição de debêntures especificava que uma das condições a serem
verificadas para a integralização das debêntures era o sucesso do aumento
de capital da Oi.
(...)
A Portugal Telecom, ao se propor quitar as dívidas de AG e LF, permitiu que
se desse continuidade ao negócio, que resultaria na redução de seu
endividamento e no aumento de sua participação societária na companhia
resultante, fosse a Telpart, a CorpCo, ou a Oi.
Logo, o sucesso do aumento de capital da Oi dependia de sucessivas
aprovações de que participaram, direta ou indiretamente, indivíduos ligados
aos grupos Andrade Gutierrez e Jereissati. Deliberaram, inclusive, pela
destinação de R$ 3.984.250.000 dos recursos do aumento de capital da Oi
para a quitação de dívidas da Portugal Telecom.”59
98.
Apesar dessas colocações, que sugerem que a Operação Societária teria sido estruturada
em benefício da Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom e Portugal Telecom, a própria Acusação
ressalta que, em decisão tomada em 25.03.2014, no âmbito do Processo Administrativo CVM
n° RJ2013/1091360, em que foram discutidos os principais aspectos da Operação Societária, o
Colegiado, por maioria61, afastou a existência de benefício particular aos Acionistas
Controladores. Em vista disso, somente a Portugal Telecom estaria impedida de votar na AGE
marcada para 27.03.2014, que deliberaria sobre o laudo de avaliação dos ativos e passivos que
integralizaria no aumento de capital inserido na Operação Societária.
99.
Em 20.05.2014, apreciando pedido de reconsideração62, o Colegiado entendeu não
haver fatos novos que pudessem justificar qualquer revisão, deliberando, por unanimidade, pela

59 Doc. 0641341, itens 82-88.
60 Doc. 0591311.
61 Disponível https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140325_R1/20140325_D07.html
62 Doc. 0591312.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 104

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 29 de 75
manutenção da decisão tomada na reunião de 25.03.2014. A Acusação, contudo, aponta que
nesta ocasião a Diretora Relatora Ana Novaes consignou em seu voto que “[q]uaisquer
derivações ou inferências como aquelas apontadas pelo Requerente recaem no campo do
eventual ilícito de abuso de poder de controle, mas não para a configuração de benefício
particular (...)”63.
100.
Em vista disso, a Área Técnica se propôs, no presente Processo a “aferir – a posteriori
- a ocorrência de abuso de poder de controle dos acionistas controladores e a violação dos
deveres fiduciários por parte de administradores e acionistas da Oi” , tendo, ao fim de sua
investigação, concluído que “[a]s aprovações do MoU e das operações nele descritas foram
afetadas pela subordinação da administração aos acionistas controladores, por meio do
instrumento das Reuniões Prévias” 64.
101.
Para chegar a essa conclusão, a peça acusatória relata a aprovação pelo conselho de
administração da Oi, nas reuniões realizadas em 18.12.201365 e 19.02.201466, da ratificação do
MOU e da aprovação de algumas etapas da Operação Societária subjacente, bem como das
autorizações para que a diretoria assinasse os respectivos contratos definitivos67.
102.
A meu ver, no entanto, a Acusação apenas reafirma a tese anterior da Área Técnica, de
que o fato de a aprovação das referidas matérias ter obedecido as orientações das Reuniões
Prévias demonstraria a existência de uma estrutura de controle abusiva e de subordinação dos
conselheiros de administração, propiciada pelos acordos de acionistas. Sobre esse ponto, já
concluí acima que não identifiquei qualquer irregularidade na Estrutura de Controle da
Companhia.
103.
Em breve síntese, após a sua divulgação ao mercado, em 02.10.2013, o MOU foi levado
ao conhecimento da diretoria da Oi em 13.11.2013 e, em seguida, encaminhado para o conselho
de administração, para ratificar a sua assinatura pela Companhia. Antes, porém, a matéria foi
discutida e aprovada em Reunião Prévia Restrita de Acionistas e em Reunião Prévia Geral de

63 Doc. 0591313.
64 Doc. 0641341, itens 95 e 89.
65 Doc. 0145927.
66 Doc. 0145942.
67 Os contratos definitivos eram um conjunto de contratos que detalhariam (i) o aumento de capital da Oi; (ii) a reorganização
societária da TelPart, LF e Bratel Brasil; (iii) a adesão da CorpCo ao segmento Novo Mercado; (iv) a incorporação das ações
de emissão da Oi pela CorpCo; e (v) a incorporação da Portugal Telecom pela CorpCo.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 105

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 30 de 75
Acionistas, realizadas em 10.12.2013 e 11.12.201368, respectivamente. Em 18.12.2013,
seguindo a orientação das Reuniões Prévias, o conselho de administração ratificou a assinatura
do MOU e autorizou a diretoria a tomar as providências preparatórias para a realização da
Operação Societária. Houve voto contrário de A.C.S., conselheiro indicado pelos
preferencialistas, que consignou, entre outros pontos, que (i) os ativos da Portugal Telecom
seriam contribuídos ao capital social da Oi por meio de companhias que possuíam passivos que
não seriam adequadamente conhecidos; e (ii) a Operação Societária ocasionaria uma diluição
injustificada aos minoritários da Companhia, sem trazer reais benefícios69.
104.
Na sequência, em Reunião Conjunta, Reunião Prévia Restrita de Acionistas e Reunião
Prévia Geral de Acionistas realizadas em 19.02.201470, foi aprovada a Operação Societária, em
suas várias etapas e condições, todas vinculadas entre si, entre elas, a reorganização societária
da TelPart e o aumento de capital da Oi, incluindo a nomeação do avaliador e o laudo de
avaliação dos Ativos PT. Na mesma data, também com voto contrário de A.C.S., o conselho de
administração aprovou as principais condições do aumento de capital, a ser feito mediante
Oferta Pública Global, bem como a escolha do avaliador e o laudo de avaliação, autorizando a
diretoria a dar sequência a essa etapa e a firmar os contratos necessários.
105.
Os conselheiros de administração também aprovaram a convocação da AGE
mencionada anteriormente, realizada em 27.03.2014, que aprovou o laudo de avaliação dos
Ativos PT e a proposta de aumento do capital autorizado, de forma a viabilizar a homologação
do aumento de capital pelo próprio conselho de administração.
106.
Após descrever e avaliar esses trâmites, a Acusação apresenta as seguintes conclusões
a favor de sua tese de que a aprovação do MOU seria um exemplo da estrutura de controle
abusiva vigente na Companhia:
“O descrito neste tópico demonstra como a aprovação do MoU e dos
Contratos Definitivos no conselho de administração da Oi foi subordinada a
aprovação dos acionistas controladores em RPGA, RPA e RC.

68 Doc. 0208841 (fls. 266-269; e 307-310).
69 A.C.S. também alegou que o valor atribuído aos ativos da Portugal Telecom a serem integralizados no aumento de capital
previsto na Operação Societária seria superior ao preço de mercado de suas ações e que deveria ser alterado o encadeamento
das etapas da Operação Societária, de modo que a Oi incorporasse a Portugal Telecom de imediato, ao invés de promover
aumento de capital para somente depois incorporar tal companhia. Apontou, também, que os controladores da Companhia já
teriam recebido o prêmio de controle por ocasião de investimento feito na Companhia pela Portugal Telecom em 2011 e
estariam recebendo novamente esse prêmio.
70 Docs. 0208846 (fls. 608-622; 293-307; e 274-289).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 106

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 31 de 75
Desta forma, o Grupo Andrade Gutierrez e Grupo Jereissati estabeleceram
uma estrutura de controle abusiva que era acompanhada pelos demais
acionistas da Telpart (Bratel Brasil, Previ, BNDESPAr, FUNCEF e Petros)
que forçavam seus administradores na Oi, indicados conforme o acordo de
acionistas da Telpart, a votarem de acordo com suas deliberações das
RPGAs. Esta estrutura, na prática, substituía o conselho de administração da
Oi e alienava os demais acionistas da Oi. Isto constitui abuso do poder de
controle por parte destes acionistas e desvio de poder por parte dos
conselheiros indicados por eles.
É preciso destacar que a Portugal Telecom, com a negociação do MoU,
passou a participar igualmente da estrutura de controle com o Grupo
Andrade Gutierrez e o Grupo Jereissati nas decisões que considerava
relevante, em especial, com a criação das Reuniões Conjuntas da EDSP75 e
PASA. Assim, cometeu abuso de poder de controle igualmente grave.
Este ponto é não só uma confirmação da existência de uma estrutura abusiva
de controle pela Telpar sobre a Oi já descrita, mas a efetiva aferição de que
o poder de controle foi exercido de forma abusiva sobre a operação objeto da
investigação deste inquérito uma vez que seus efeitos incidiram nas reuniões
de deliberação do conselho de administração sobre o tema, prejudicando a
companhia.” 71
107.
O que se vê, portanto, é que a Acusação se baseia apenas nos procedimentos de
governança implementados pelos Acordos de Acionistas, sem acrescentar qualquer elemento
de mérito sobre a Operação Societária, em acréscimo àqueles anteriormente analisados pelo
Colegiado em 25.03.2014, que indicasse que os Acionistas Controladores agiram com abuso de
poder.
108.
Lembrando que, na ocasião, a Diretora Ana Novaes apontou no voto condutor
que“[c]aso haja erro no Laudo de Avaliação (sobrepreço dos ativos líquidos a serem aportados
pela Portugal Telecom) ou ainda reste comprovado que os acionistas controladores estavam
cientes de erros eventualmente existentes, premissas sabidamente falsas ou manifestamente
equivocadas na preparação do Laudo, caberá a responsabilização dos acionistas
controladores por abuso de poder tanto na esfera administrativa quanto no âmbito civil nos

71 Doc. 0641341, itens 336-339.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 107

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 32 de 75
termos do art. 117 da Lei no 6.404/1976.”
109.
É nessa direção que a Portugal Telecom está sendo acusada de violação ao dever de
lealdade com os acionistas e a Companhia, imputação que será enfrentada na próxima seção
deste voto. Isso porque não teria prestado informações financeiras completas e confiáveis sobre
ativos financeiros que integralizaria no aumento de capital da Oi. Porém, trata-se ato isolado e
praticado à sorrelfa, não podendo ser estendido aos outros signatários dos Acordos de
Acionistas, que aprovaram os termos do MOU nas Reuniões Prévias.
110.
Dessa maneira, não vejo como a orientação de voto transmitida aos conselheiros de
administração, para o exercício dos respectivos direitos de voto nas reuniões de 18.12.2013 e
19.02.2014, possa indicar a existência de uma estrutura de controle abusiva ou o exercício
abusivo de poder de controle por parte dos Acionistas Controladores.
111.
No tocante às deliberações dos conselheiros de administração que aprovaram as
referidas matérias, a Acusação afirma que “o fundamento verdadeiro de seus votos não era o
interesse da Companhia, mas sim a conformidade com a deliberação dos acionistas em reunião
prévia. Por isso, aprovavam as matérias apesar da insuficiência de informações e de sinais de
alerta que exigiam averiguações e outras diligências”.
112.
Entre os sinais de alerta indicados pela Acusação72 estão informações sobre os
supracitados ativos financeiros que seriam integralizados pela Portugal Telecom no aumento
de capital da Oi. Tais ativos (i) não teriam sido diligentemente verificados pelos conselheiros
de administração Fernando Portella e Shakaf Wine, em infração ao art. 153 da Lei no
6.404/1976; e (ii) seriam do conhecimento do conselheiro de administração Luís Melo, que não
alertou a Companhia, em infração ao art. 155, inciso II, da Lei no 6.404/1976.
113.
Essas imputações também serão abordadas na segunda seção deste voto, mas a eventual
falta de diligência em apurar a referida informação, por parte dos dois primeiros conselheiros
(Fernando Portella e Shakaf Wine não pode ser entendida, aqui, como atuação em desvio de
poder. Não identifiquei nos autos qualquer comprovação de que teriam agido dolosamente e
com conhecimento de que as informações sobre os ativos a serem integralizados pela Portugal
Telecom não seriam confiáveis73.

72 V. Nota 232 do item 419 da Acusação (Doc. 0641341).
73 A própria Acusação concluiu em seu item 222 que “[o]s diretores estatutários que não estão diretamente relacionados com
as questões financeiras da Oi ou com a sua supervisão merecem tratamento distinto quanto ao nível de exigência de
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 108

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 33 de 75
114.
Com relação ao acusado Luís Melo, observo que o referido conselheiro de administração
sequer participou das reuniões de conselho de administração de 18.12.2013 e 19.02.2014.
115.
Outro sinal de alerta apontado pela Acusação decorreria dos questionamentos
registrados nas reuniões do conselho de administração de 18.12.2013 e 19.02.2014, pelo
conselheiro A.C.S., no sentido de que poderiam existir passivos desconhecidos na Portugal
Telecom e que a Operação Societária conduziria a uma diluição injustificada dos acionistas da
Companhia.
116.
A.C.S. era representante dos preferencialistas no conselho de administração e não estava
vinculado ao Acordo de Acionistas Geral TelPart, não sendo, assim, obrigado a seguir as
orientações de voto oriundas das Reuniões Prévias. Porém, os conselheiros de administração
vinculados ao Acordo de Acionistas Geral TelPart somente não deveriam acompanhar as
orientações de voto caso se convencessem de que havia alguma ilicitude ou de que ela fosse
contrária ao interesse social, conforme já exaustivamente exposto.
117.
Este não foi o caso. Por não terem identificado ilicitude ou contrariedade aos interesses
sociais, os Conselheiros de Administração seguiram as orientações do bloco de controle, às
quais estavam vinculadas, e aprovaram as deliberações. Não faço qualquer reparo à conduta
dos Conselheiros de Administração. Da leitura da manifestação de voto de A.C.S.74, no mais,
desacompanhada de qualquer estudo técnico-jurídico, não vislumbro elemento apto a
demonstrar de plano que a aprovação das matérias – e, consequentemente, as orientações de
voto –, poderiam ser contrárias aos interesses da Companhia ou ilícitas. A suposta diluição
injustificada, aventada no voto de A.C.S., foi inclusive rechaçada no voto da Diretora Ana
Novaes, que prevaleceu na decisão do Colegiado de 25.03.2014.
118.
Observe-se, também, que a apresentação do MOU na reunião do conselho de
administração de 18.12.2013 foi conduzida pelo diretor financeiro da Companhia, Bayard
Gontijo. Na reunião de 19.02.2014, além de as condições do aumento de capital terem sido
detalhadas pelo diretor financeiro, a instituição avaliadora dos Ativos PT esteve presente, de
modo a esclarecer eventuais questionamentos dos conselheiros de administração.
119.
Essa contextualização é relevante, pois demonstra que, em ambas as reuniões, mesmo
dispondo das orientações de voto das Reuniões Prévias, os conselheiros de administração

conhecimento das informações, tanto em sua suficiência quanto em sua confiabilidade. O mesmo pode ser dito em relação aos
conselheiros de administração que não tinham posição na Portugal Telecom.”
74 Doc. 0145927.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 109

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 34 de 75
deliberaram de maneira devidamente informada.
120.
Corroborando a inexistência de sinais de alerta sobre eventuais irregularidades no MOU,
também assinalo, em linha com as defesas, que, conforme apontou a Diretora Ana Novaes, em
sua manifestação de voto de 25.03.2014, a Operação Societária foi objeto de opinião favorável
de vários analistas sell side, citando relatórios de diversas instituições financeiras de primeira
linha emitidos em 04.10.2013, 04.10.2013, 02.10.2013, 02.10.2013 e 02.10.201375.
121.
Essas considerações, a meu ver, comprovam que, nas deliberações de 18.12.2013 e
19.02.2013, relacionadas ao MOU e à Operação Societária, os Conselheiros de Administração
agiram maneira informada e em consonância com seus deveres fiduciários, ao respeitarem as
orientações de voto emanadas pelos Acionistas Controladores nas Reuniões Prévias.
122.
Entendo que a aprovação do MOU, portanto, não demonstra a existência de uma
suposta estrutura abusiva de controle e de subordinação dos Conselheiros de Administração aos
Acionistas Controladores, propiciada pelos acordos de acionistas firmados no âmbito da
Telpart.
Renegociação Investimento Rio Forte
123.
Passo agora a analisar a segunda situação exemplificada pela Acusação, referente à
renegociação havida entre a Oi e a Portugal Telecom, referente ao inadimplemento de títulos
integralizados pela Portugal Telecom no contexto do aumento de capital da Companhia.
124.
Em 30.06.2014, a Portugal Telecom divulgou ao mercado a informação de que, entre os
ativos que integralizara no aumento de capital da Oi, estavam investimentos no montante de €
897 milhões, em papéis comerciais emitidos pela Rio Forte, sociedade que agregava empresas
não financeiras do GES. Ao tomar conhecimento dessa informação, a Companhia divulgou ao
mercado, em 02.07.2014, que não havia sido comunicada nem participou das decisões que
levaram à realização do Investimento Rio Forte, efetivado anteriormente à subscrição e
integralização do capital da Oi pela Portugal Telecom, no âmbito da Oferta Pública Global76.
125.
A cronologia da realização e transferência para a Oi do Investimento Rio Forte será
relatada na próxima seção deste voto. Por ora, basta dizer que, a partir da descoberta da
existência das aplicações financeiras e da inadimplência da devedora, que se consumou em 15

75 As defesas também anexaram tais análises. Por todos, v. Doc. 0755977 (fls. 91-116).
76 Docs. 0146051e 0146052.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 110

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 35 de 75
e 17.07.2014, datas dos vencimentos dos títulos, a Companhia, sob a liderança de Bayard
Gontijo, entabulou negociações com a Portugal Telecom para a solução do imbróglio e para
que não se interrompesse a concretização da Operação Societária, vista como a melhor
alternativa para o futuro da Companhia.
126.
A Renegociação Investimento Rio Forte englobou dois acordos correlacionados, ambos
assinados em 08.09.2014, sendo que (i) o primeiro envolvia a devolução dos títulos de emissão
da Rio Forte à Portugal Telecom, que, em troca, devolveria à Oi uma determinada quantidade
de ações ordinárias e preferenciais77; e (ii) o segundo, uma outorga de opção de compra das
ações de emissão da Companhia, tendo como outorgantes PT Portugal e PT Finance, já então
controladas da Oi; e como outorgada a Portugal Telecom78.
127.
Apontando que o valor envolvido, € 897 milhões, representava mais de 50% dos Ativos
PT integralizados pela Portugal Telecom no aumento de capital da Oi, a Acusação entendeu
que a solução encontrada não foi a melhor para a Oi, uma vez que (i) a Portugal Telecom detinha
a responsabilidade legal pelos ativos integralizados, mas ficou isenta da obrigação de indenizar
a Companhia, pois o acordo previa a renúncia, pela Oi, a qualquer ação contra ela; (ii) o melhor
cenário para a Companhia teria sido receber da Portugal Telecom, em dinheiro, o valor integral
do Investimento Rio Forte; (iii) Bayard Gontijo teria sido negligente em não identificar o
Investimento Rio Forte entre os ativos integralizados no aumento de capital e, dessa forma, não
seria a pessoa adequada para capitanear as negociações; e (iv) a participação ativa nas
negociações de Fernando Portella, conselheiro de administração indicado pela Andrade
Gutierrez, demonstraria a ingerência dos Acionistas Controladores no processo.
128.
Ainda segundo a Acusação, “um acordo que não atendesse da melhor maneira possível
os interesses da Oi seria barrado no momento de avaliação e aprovação pelo conselho de
administração”. Aduz, porém, que não havia a possibilidade dessa rejeição, pois a
Renegociação Investimento Rio Forte foi aprovada em Reunião Conjunta, Reunião Prévia
Restrita de Acionistas e, por fim, com 91,49% dos votos, em Reunião Prévia Geral de
Acionistas79. FUNCEF e PREVI votaram pela aprovação dos acordos, embora registrando

77 Doc. 0146123.
78 Doc. 0146126.
79 Docs. 0208846 (fls. 1051-1055; 893-897; e 885-892).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 111

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 36 de 75
algumas ressalvas80; e PETROS votou contra, por entender que beneficiavam a Portugal
Telecom, além de a isentarem e a seus administradores de qualquer responsabilidade pelo
Investimento Rio Forte81.
129.
Apesar dessa manifestação, em 08.09.2014, seguindo a orientação da Reunião Prévia
Geral de Acionistas, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração
da Oi,82, tendo o conselheiro indicado pela PETROS, Marcelo Souza, reiterado as ressalvas
feitas pela PETROS e consignado que votou pela aprovação apenas em virtude do disposto no
art. 118 da Lei n° 6.404/1976 e da vinculação ao Acordo de Acionistas Geral TelPart83.
130.
Para a Acusação, “o voto do conselheiro de administração Marcelo Almeida de Souza,
indicado pela Petros, é emblemático porque escancara que os conselheiros da Oi não tinham
a opção de divergir das deliberações tomadas nas Reuniões Prévias”. Juntamente com os
outros fatos e considerações relatados acima, confirmaria “a estrutura de controle abusiva
imposta pelos controladores da Oi e que era aceita passivamente pelos conselheiros de
administração, os quais votavam conforme orientação do acionista e não em defesa dos
interesses da companhia” 84.
131.
Respeitosamente, não entendo dessa forma.
132.
Primeiramente, pelas razões já expostas, o fato de um conselheiro votar de acordo com
a orientação da Reunião Prévia, apesar de o acionista que lhe indicou ter registrado, nesta
reunião, posição contrária, não indica submissão passiva ao bloco de controle, mas, sim,
aderência (i) ao pactuado no acordo de acionistas, ao qual o conselheiro é vinculado; e (ii) ao
regime previsto no art. 118 da Lei 6.404/1976, que visa garantir eficácia ao acordo e
estabilidade ao exercício do poder de controle.
133.
Caso votasse contrariamente à orientação do bloco de controle apenas por entender que,
sob o aspecto negocial, haveria melhor solução para a Renegociação Investimento Rio Forte,
além de não ter o voto computado, como determina o § 8o do art. 118, poderia, ademais, ser

80 As entidades ressalvaram não estarem renunciando a qualquer direito ou dando quitação a Portugal Telecom, nem aprovando
a conduta de qualquer administrador da TelPart ou da Oi, cujas responsabilidades deveriam ser elucidadas (Doc. 0208846, fls.
917-922).
81 Doc. 0208846 (fls. 922-931).
82 Doc. 0146118.
83 Doc. 0146128.
84 Doc. 0641341 (itens 283-284).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 112

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 37 de 75
destituído do cargo pelo acionista que o indicou, no caso, a PETROS, por ter dado causa ao
descumprimento do avençado no acordo de acionistas85.
134.
Entendesse o conselheiro, porém, que a celebração dos acordos com a Portugal Telecom
era ilícita ou contrária ao interesse social, teria o poder-dever de votar contrariamente à sua
aprovação, nos termos do art. 154, § 1o, da Lei n° 6.404/1976, registrando em ata as razões de
sua discordância. Nesse caso, seu voto também não seria computado pelo presidente do
conselho de administração, mas ele se eximiria de eventuais responsabilidades.
135.
Sob esse último aspecto, a Acusação também não se desincumbiu de provar que a
Renegociação Investimento Rio Forte se deu em detrimento dos interesses da Companhia. Dizer
que melhor seria ter recebido o valor dos títulos em dinheiro, é substituir-se aos acionistas e à
administração da Oi, a quem cabia escolher, dentre as opções de acordo legítimas e disponíveis,
a que melhor atendesse ao interesse social.
136.
Do mesmo modo, a quitação concedida à Portugal Telecom inseriu-se no âmbito da
negociação havida entre as partes e, como as defesas esclareceram, dizia respeito somente ao
Investimento Rio Forte, pois o respectivo valor seria integralmente restituído à Companhia. A
Cláusula 5.2.1 do contrato de permuta preservava, ademais, o direito de regresso contra a
Portugal Telecom86. O BNDESPAR, nesse sentido, aduz que a isenção de responsabilidade
concedida foi entendida como não ideal, mas como sendo a medida possível a ser tomada,
acreditando-se, à época, ser no pior interesse da Companhia votar contra a renegociação e a
favor de eventual litígio.
137.
As defesas acrescentam que (i) a CVM foi informada do andamento das negociações e
das razões pelas quais não se escolheu a via judicial, conforme carta enviada pela Companhia
à CVM em 06.08.201487; e (ii) posteriormente a Renegociação Investimento Rio Forte foi
submetida à aprovação da Autarquia.
138.
Com efeito, em decisão tomada no âmbito do Processo Administrativo CVM n°

85 Em linha com doutrina que propugna que “obrigação usual em acordo de acionistas de grupo controlador é a contraída
pelos membros do grupo que indicam os ocupantes dos órgãos sociais das controladas de substituir a pessoa indicada que
descumpre deliberação do grupo. Trata-se de obrigação sucessiva à de fato de terceiros - se o membro do grupo não obtém o
fato de terceiro prometido, tem a obrigação de destituí-lo.” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões, Acordo de acionistas sobre
controle de grupo de sociedades: validade da estipulação de que os membros do conselho de administração de controladas
devem votar em bloco segundo orientação definida pelo grupo controlador. Revista de Direito Bancário e do Mercado de
Capitais, vol. 15, janeiro de 2002).
“86 5.2.1 A quitação e a renúncia estabelecidas nas Cláusulas 5.1 e 5.2 acima não prejudicam o direito de regresso da PT
Finance, da PT Holding, da CorpCo ou da Oi contra a Portugal Telecom. (...)” (Doc. 0146123).
87 Doc. 0755977, fls. 130-132.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 113

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 38 de 75
RJ2014/11297, em 04.03.201588, o Colegiado aprovou as dispensas requeridas para que
pudessem ser efetivados os termos da Renegociação Investimento Rio Forte. Em seu voto, a
Diretora Relatora apontou que “[v]ia de regra, considerações sobre a conveniência de uma
operação devem ser feitas pelos administradores e acionistas. A CVM deve tentar evitar se
substituir a essas pessoas no julgamento de se algo é bom ou ruim, conveniente ou não para
companhia”.
139.
O Colegiado exigiu, apenas, a aprovação da operação por AGE, sem a participação da
Portugal Telecom e com voto dos acionistas preferencialistas. Em 26.03.2015, a Renegociação
Investimento Rio Forte foi aprovada em AGE, com 98,91% dos votos89.
140.
Todos esses elementos me fazem concluir que a opção adotada para a Renegociação
Investimento Rio Forte foi decidida em bases informadas, não havendo razões para considerar
que tenha sido contrária aos interesses da Companhia ou que os Conselheiros de Administração
tenham agido com desvio de poder, ao seguir a orientação das Reuniões Prévias e aprová-la na
reunião de 08.09.2014.
141.
Do mesmo modo, não vejo como concluir que os Acionistas Controladores incorreram
em abuso de poder de controle, ao orientar os conselheiros no sentido de sua aprovação ou que
esta aprovação indicasse a existência de uma estrutura de controle abusiva na Oi.
Renegociação iG
142.
A terceira situação apontada como exemplificativa da estrutura de controle abusiva que,
para a Acusação, vigorava na Oi, refere-se à renegociação de crédito detido contra a Ongoing.
A Ongoing adquiriu da Companhia, em 18.04.2012, por R$ 90 milhões, em três parcelas, a
linha de negócios de produção de conteúdo e venda de espaços publicitários online da iG.
143.
O grupo Ongoing foi signatário do MOU divulgado em 02.10.2013, que definiu as bases
da Operação Societária, e detinha participação de 10% no capital social da Portugal Telecom.
144.
Em vista do posterior inadimplemento da Ongoing, em 18.02.2014 a diretoria da Oi
elaborou proposta de celebração de contrato de prestação de serviços, de modo a permitir à
Ongoing dar quitação à dívida. Em 19.03.2014, o conselho de administração da Oi aprovou por
unanimidade a Renegociação iG, um dia após a Reunião Prévia Restrita de Acionistas e a

88 Disponível em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150304_R1/20150304_D9537.html
89 Doc. 0757536, itens 156-162.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 114

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 39 de 75
Reunião Prévia Geral de Acionistas aprovarem a operação, registrados os votos contrários,
nesta última reunião, de BNDESPAR, FUNCEF, PREVI e PETROS. Em manifestação de voto,
PREVI alegou que faltavam informações que demonstrassem os benefícios do acordo para o
efetivo pagamento da dívida, além de não haver histórico de utilização da Ongoing como
prestadora de tais serviços à Companhia90.
145.
Assim, a Acusação conclui que a operação foi efetivamente aprovada na Reunião Prévia
Restrita de Acionistas, por AG Telecom e LF Tel, ligados aos grupos que receberam valores
para liquidação de suas dívidas no âmbito da Operação Societária, por parte da Portugal
Telecom, que tinha a Ongoing como acionista relevante.
146.
A Acusação aponta que a renegociação foi proposta em 18.02.2014, um dia antes de
reunião do conselho de administração que aprovou a celebração de contratos definitivos
relativos à Operação Societária. Cita, também, a necessidade de aprovação da Operação
Societária pela Ongoing, na condição de acionista da Portugal Telecom, ressaltando que as
AGEs da Oi e da Portugal Telecom referentes à operação ocorreram em 27.03.2014, nove dias
após a Renegociação iG, afirmando que a Ongoing “poderia votar contra os termos da
reestruturação societária, impondo risco significativo de frustrar o aumento de capital da Oi”.
147.
A aprovação unânime da Renegociação iG no conselho de administração da Oi, apesar
da manifestação da PREVI e dos votos contrários dos acionistas BNDESPAR, FUNCEF,
PREVI e PETROS, na Reunião Prévia Geral de Acionistas, confirmaria, assim, a existência de
uma estrutura abusiva de controle na Oi e seria mais uma demonstração de subordinação
indevida dos administradores aos Acionistas Controladores.
148.
Discordo da Acusação neste ponto.
149.
Nos termos do que já expus, o fato de os conselheiros vinculados a BNDESPAR,
FUNCEF, PREVI e PETROS terem votado pela aprovação da Renegociação iG, apesar de estes
acionistas terem se oposto à aprovação da operação na Reunião Prévia Geral de Acionistas, em
nada configura uma atuação em desvio de poder.
150.
Para que a imputação se sustentasse, seria necessário comprovar que a Renegociação iG
era contrária aos interesses da Companhia e que buscava beneficiar algum de seus
controladores. E disso a Acusação não se desincumbiu. A hipótese levantada, de que a novação

90 Doc. 0210258.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 115

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 40 de 75
da dívida da Ongoing teria se dado de forma a que essa sociedade, como acionista da Portugal
Telecom, votasse pela aprovação da Operação Societária, necessitaria de indícios mais fortes
do que os apresentados pela Acusação, como o timing da deliberação, o referido vínculo
societário e o suposto benefício que os controladores de AG Telecom e LF Tel teriam no
aumento de capital da Oi.
151.
As motivações apresentadas pelas defesas, ao contrário, me soam convincentes, entre
elas (i) o inadimplemento de dois anos da Ongoing; (ii) a lentidão e incerteza relacionadas a
uma opção da via judicial; (iii) a possibilidade de a Ongoing não possuir suficientes ativos no
Brasil para garantir uma eventual execução; e (iv) o aproveitamento de um serviço, sem novo
ônus ao caixa da Companhia, permitido pela operação.
152.
Portanto, não vislumbro na Renegociação iG um exemplo de suposta estrutura abusiva
de controle e de subordinação de administradores da Companhia aos Acionistas Controladores,
propiciada pelos acordos de acionistas firmados no âmbito da Telpart.
Conclusão sobre a Estrutura de Controle da Oi
153.
Ante o exposto, não se comprovou a tese acusatória de que os acordos de acionistas
firmados no âmbito da TelPart levavam a que vigorasse, na Oi, uma estrutura de controle
abusiva, que impunha aos Conselheiros de Administração decisões que beneficiavam os
Acionistas Controladores, em prejuízo aos interesses da companhia.
154.
A vinculação de administradores a decisões tomadas previamente no âmbito de acordo
de acionistas tem previsão legal, aceitação na doutrina e na jurisprudência desta CVM e está
presente na prática societária das companhias abertas brasileiras. Essa vinculação, por si só, não
representa exercício abusivo do poder de controle por parte de acionistas que firmaram acordo
de controle, nos termos do art. 118 da lei no 6.404/1976, tampouco desvio de poder dos
administradores que seguiram as orientações emanadas da comunhão de controle.
155.
Ainda, não restou comprovado em que medida o interesse da Companhia teria sido
preterido em prol dos interesses dos Acionistas Controladores, nas três situações elencadas
como exemplos de subordinação dos Conselheiros de Administração à suposta estrutura de
controle abusiva imposta na Oi pelos acordos de acionistas.
156.
Devem, portanto, ser absolvidos os Acionistas Controladores e os Conselheiros de
Administração das acusações de infração aos arts. 117 e 154 da Lei no 6.404/1976.

Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 116

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 41 de 75
Pagamento de bônus a administradores
157.
Antes de finalizar a análise desse primeiro núcleo de imputações, cabe ainda enfrentar
a acusação feita à Andrade Gutierrez e à Jereissati Telecom de exercício abusivo de poder de
controle, em infração ao art. 117 da Lei n° 6.404/1976, “por intervir ativamente na
remuneração de administradores”. As duas sociedades teriam supostamente autorizado, por
meio de suas controladas AG Telecom e LF Tel, a concessão pela Companhia de gratificações
financeiras a administradores, sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de
administração da Oi.
158.
A Acusação aponta os seguintes indícios nessa direção: (i) declarações dos diretores
presidentes da Companhia de que a aprovação de bônus pelos acionistas controladores era um
procedimento usual; (ii) aprovações constantes de e-mails trocados entre administradores,
aceitas pelo setor de recursos humanos da Oi; (iii) anuência de conselheiros de administração
indicados por Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom em aditivo contratual que formalizou a
gratificação paga a Zeinal Bava; e (iv) não inclusão dessa questão na pauta do conselho de
administração da Oi.
159.
Foram beneficiados com os bônus decorrentes da conclusão da Oferta Pública Global
(“Bônus Oferta Pública Global”) (i) o diretor presidente da Companhia, Zeinal Bava (R$ 40
milhões); (ii) o diretor financeiro, Bayard Gontijo (R$ 8 milhões); (iii) o presidente do conselho
de administração, José Mauro Cunha (R$ 2 milhões); e (iv) o conselheiro de administração
suplente J.A.F. (R$ 1 milhão).
160.
Para a Acusação, o pagamento dos Bônus Oferta Pública Global teria sido um incentivo
dado aos administradores para comprometer sua diligência e independência, pois a justificativa
para as gratificações – o sucesso do aumento de capital – era a principal condição para a
liquidação das dívidas da AG Telecom e LF Tel. Tais bônus seriam, assim, mais um exemplo
da subordinação indevida de administradores a acionistas controladores, em prejuízo da
Companhia.
161.
As acusadas Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom alegam, porém, que não
autorizaram esses pagamentos, seja em assembleias gerais, seja nas Reuniões Prévias em que
as matérias societárias eram deliberadas. Alegam também que (i) havia justa causa para as
gratificações, considerando o sucesso e a importância do aumento de capital para a Companhia;
(ii) os valores eram condizentes com os praticados no mercado; e (iii) faltaram apenas algumas
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 117

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 42 de 75
formalidades no procedimento de aprovação.
162.
Estariam ausentes, assim, os elementos típicos caracterizadores da conduta de abuso de
poder de controle, quais sejam, o exercício efetivo do poder de controle, a ilicitude desse
exercício e o prejuízo decorrente para a Companhia e os outros acionistas.
163.
Não se sustenta, porém, a alegação de que o pagamento dos bônus não teria resultado
em dano à Companhia e aos acionistas. Conforme se comprovou no PAS CVM no
19957.004416/2016-00, julgado na presente data e conexo ao presente Processo, as
gratificações pagas a Zeinal Bava e Bayard Gontijo pelo sucesso do aumento de capital da Oi
não contaram com as aprovações societárias necessárias e extrapolaram o montante global
aprovado pela assembleia geral para 2014. Quanto aos valores pagos a José Mauro Cunha e
J.A.F., a conclusão do Colegiado foi de que tais pagamentos representaram atos de liberalidade
às custas da Companhia. Essas conclusões levaram à condenação tanto dos administradores que
aprovaram, quanto daqueles que receberam os bônus.
164.
Portanto, mesmo havendo justa causa ou mesmo que tenham sido praticados valores
condizentes com o mercado, a concessão dos Bônus Oferta Pública Global foi irregular. O
montante excedeu a verba global anual da remuneração fixada pela assembleia geral para os
administradores em 2014, não tendo sido levado a uma nova deliberação da assembleia geral e
nem autorizado pelo conselho de administração. Não se trata aqui de qualquer juízo de valor
em torno do montante pago a título de gratificações aos administradores, mas, apenas, de uma
constatação de que os trâmites societários exigidos por lei não foram seguidos. O dano à
Companhia e aos acionistas resta comprovado, pois os pagamentos foram financiados pelo
caixa da Oi em montante superior àquele aprovado pelos acionistas em assembleia geral,
atingindo suas disponibilidades financeiras, em prejuízo de todos os acionistas da Companhia.
165.
Em relação à autorização para os pagamentos, conforme informado pela Companhia na
fase de investigação, o diretor presidente Zeinal Bava, após tratativas por e-mail91, entre 02 e
04.04.2014, com Renato Faria e Fernando Portella, conselheiros de administração indicados
pela AG Telecom e LF Tel, respectivamente, solicitou ao diretor de relações de trabalho e
gestão de terceiros da Companhia, em 22.05.2014, que pagasse as gratificações, inclusive o seu
próprio bônus92.

91 Doc. 0591302 (fls. 20-23).
92 Doc. 0590545 (fl. 4-5).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 118

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 43 de 75
166.
É necessário avaliar, porém, se os elementos descritos pela Acusação efetivamente
comprovam que AG Telecom e LF Tel (em última instância, Andrade Gutierrez e Jereissati
Telecom) autorizaram, por via indireta, esses pagamentos. Conforme apontou o Diretor Relator
Pablo Renteria, no PAS CVM no RJ2012/3110, julgado em 14.02.2017, “a responsabilidade
administrativa é sempre subjetiva e pessoal, de modo que o acionista controlador (assim como
qualquer outro participante do mercado de valores mobiliários) somente pode ser
responsabilizado pela prática indevida de ato próprio. Ao contrário do que se observa em
matéria de responsabilidade civil, não se admite, em sede administrativa, modalidades de
responsabilidade objetiva ou por ato de terceiro”.
167.
Nesse sentido, a análise conjunta dos supracitados indícios apontados pela Acusação me
convenceu que tal autorização foi dada. Primeiramente, observo que em 04.04.2014, Renato
Faria, em e-mail referendado por Fernando Portella, comunicou a Zeinal Bava que “estamos
fechados (AG e LF) com o que se segue”, ressaltando o “de acordo” dos grupos Andrade
Gutierrez e La Fonte sobre a “definição de uma pool de prêmios de sucesso para os key people
da operação”. No caso da gratificação para Zeinal Bava, como ainda seria formalizado um
aditivo a seu contrato de trabalho, os conselheiros registraram que “nos vimos na obrigação de
‘fechar’ com nossos ‘patrões’. Teremos, no início da semana que vem a proposta para lhe ser
formalizada” 93.
168.
O apoio das acusadas Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom ao pagamento das
gratificações foi confirmado por Zeinal Bava à Área Técnica, quando afirmou que “os prêmios
pagos aos membros da Diretoria e quadros dos cargos mais elevados foram feitos em virtude
de já estarem contratados - como era o meu caso - ou conforme sugerido por mim e aprovado
pelos acionistas controladores AG Telecom: Participações S.A. ("AG") e LF Tel S.A. ("LF"),
conforme se verifica do e-mail constante do Anexo I” 94.
169.
Do mesmo modo, no supracitado e-mail de 22.05.2014, em que solicitou ao setor de
pessoal o pagamento das gratificações, Zeinal Bava afirmou contar com a aprovação dos grupos
Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom para, em virtude do sucesso da Oferta Pública Global,
fazer o pagamento de um prêmio extraordinário a um grupo de administradores.
170.
A essas mensagens, soma-se o fato de que os conselheiros de administração indicados

93 Doc. 0591302 (fls. 20-23).
94 Doc. 0591302 (fls. 4-5).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 119

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 44 de 75
pelas acusadas Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, Renato Faria e Fernando Portella,
deram anuência ao aditivo contratual que formalizou a gratificação paga a Zeinal Bava95. Os
diretores presidentes da Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo, e da Jereissati Telecom, Carlos
Jereissati, por sua vez, declararam à Área Técnica não haver qualquer anormalidade no
pagamento de bônus atrelados ao aumento de capital da Companhia e que Renato Faria e
Fernando Portella teriam autonomia para concedê-los.
171.
Essas mensagens, documentos e declarações, a meu ver, comprovam que o pagamento
dos Bônus Oferta Pública Global somente se realizou após a aprovação da Andrade Gutierrez
e da Jereissati Telecom, dada aos conselheiros de administração indicados por suas controladas
AG Telecom e LF Tel. Renato Faria e Fernando Portella, em seguida, comunicaram esta
autorização a Zeinal Bava, que determinou internamente à Companhia que os pagamentos
fossem realizados.
172.
Registro, contudo, que a Acusação não apresenta qualquer elemento apto a comprovar
o entendimento de que o pagamento dos bônus teria sido um incentivo dado aos administradores
para comprometer sua diligência e independência, ou que tal pagamento seria mais um exemplo
da subordinação indevida de administradores aos Acionistas Controladores, em prejuízo da
Companhia.
173.
Porém, pelas razões expostas, entendo que assiste razão à Acusação quando conclui que
Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom agiram com abuso de poder, ao autorizarem o
pagamento dos Bônus Oferta Pública, em montante superior àquele autorizado instâncias
societárias competentes, sem levar a matéria à deliberação da assembleia geral ou do conselho
de administração. Caso essa autorização tivesse seguido os trâmites normais, o tema deveria ser
deliberado nas Reuniões Prévias e, talvez, fosse objeto de oposição de outros acionistas
integrantes do bloco de controle.
174.
Voto, portanto, pela condenação de Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom, por
infração ao art. 117 da Lei n° 6.404/1976.
III.2 Operação Societária
Introdução
175.
Passo a enfrentar agora o segundo núcleo de imputações apresentado pela Acusação,

95 Doc. 0590556 (fls. 7-8).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 120

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 45 de 75
que se refere a supostos descumprimentos de deveres fiduciários por parte de administradores
da Oi, que teriam negligenciado na verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das
informações fornecidas pela Portugal Telecom no aumento de capital realizado em 2014, no
contexto da Operação Societária, o que teria levado à transferência para a Companhia do
Investimento Rio Forte, como parte dos ativos integralizados.
176.
Além das investigações prévias da CVM96 e de sua própria apuração dos fatos, que
envolveu a solicitação de documentos e a oitiva de administradores e representantes de
acionistas da Companhia, a Acusação, para chegar às imputações, valeu-se de informações e
documentos oriundos das várias instâncias que buscaram apurar as circunstâncias em que foi
realizado o Investimento Rio Forte. Dessa forma, dedicou-se ao objetivo de identificar os
administradores responsáveis por sua efetivação ou que dele tinham conhecimento, na Oi e na
Portugal Telecom97.
177.
Recompondo um breve histórico fático, em 05.04.2000, a Portugal Telecom firmou
parceria estratégica com o GES, tornando-se a sua prestadora preferencial de serviços de
telecomunicações. Como contrapartida, passou a concentrar a aplicação de suas
disponibilidades de tesouraria em títulos emitidos por sociedades daquele grupo, em especial
pela ESI, holding não financeira final do BES98.
178.
A partir daí, em função dessas disponibilidades, as aplicações da Portugal Telecom em
títulos emitidos pelo GES/ESI foram realizadas de forma quase ininterrupta, excetuando os anos
de 2008 e 2009, conforme ilustra a tabela abaixo99:

96 As investigações procedidas pela CVM, que geraram os processos da SEP e da SRE que deram origem ao presente Processo,
também envolveram fiscalização externa na Companhia, realizada em 31.07.2014, de modo a obter cópias de e-mails que
indicassem eventual ciência de administradores sobre o Investimento Rio Forte.
97 Os autos registram apurações internas da Oi (Doc. 0209511, fls. 3-6, 26-30) e da Portugal Telecom (Doc. 0150136, fls. 71-
89), além de investigação realizada, para esta última, pela empresa de consultoria PwC (Doc. 0150137) e “Análise factual de
aplicações de tesouraria no BES/GES” (Doc. 0146699). Também foram anexadas informações enviadas pelo regulador
português CMVM (Docs. 0146697 e 0150136), tendo a Acusação citado, também, investigação promovida pela SEC.
98 Doc. 0150227 (fl. 10).
99 Doc. 0146697.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 121

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 46 de 75
Tabela 01: Aplicações da Portugal Telecom em títulos do GES
Ano
Montante aplicado em
31.12 (€ milhões)
Ano
Montante aplicado em
31.12 (€ milhões)
2001
600
2008
0
2002
300
2009
0
2003
510
2010
400
2003
560
2011
550
2005
1.220
2012
510
2006
506
2013
750
2007
251
-
-

179.
A Acusação destacou algumas normas internas relativas à gestão das disponibilidades
financeiras da Portugal Telecom nesse período, apontando que as aplicações nos títulos do GES
beneficiaram-se (i) da ausência de limites de alçada ao CFO da Portugal Telecom, cargo
ocupado por Zeinal Bava, entre 2001 e 2005; e por Luís Melo, de 2008 a 2014; e (ii) da não
exigência de aprovações prévias para transações financeiras entre partes relacionadas100.
180.
Confira-se as normas internas: (i) 01.12.2004: Ordem de Serviço (“OS”) 2504 delegou
ao presidente da comissão executiva, ao administrador executivo responsável pela área
financeira (CFO) e ao diretor de finanças corporativas a competência para aplicar excedentes
de tesouraria sem limite de valor, por qualquer modalidade e por prazos não superiores a 180
dias101; (ii) 23.12.2004: despacho assinado por Zeinal Bava implementou no grupo um modelo
de gestão centralizada de tesouraria, passando a Portugal Telecom a gerir de forma unificada e
centralizada todo o excedente de tesouraria das sociedades do grupo102; (iii) 17.12.2011: OS
409 definiu procedimentos e mecanismos de controle interno para transações com partes
relacionadas, como a aprovação pelo conselho de administração, após parecer da comissão de
auditoria. As aplicações financeiras não se encontram abrangidas pelo procedimento descrito,

100 O GES detinha 10,05% do capital social da Portugal Telecom (Doc. 0591328, fl. 90).
101 Docs. 0150136 (fls. 90-91); e 0150137 (fl. 6).
102 Docs. 0150136 (fls. 90-91); e 0150137 (fl. 6).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 122

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 47 de 75
devido a uma não sujeição explicitada na OS103; (iv) 23.02.2011: OS 111, assinada por Zeinal
Bava, sobre transações com partes relacionadas, substituindo a OS 409 e mantendo a isenção
de aprovação do conselho de administração para aplicações financeiras em partes
relacionadas104.
181.
Conforme mencionado, nas demonstrações financeiras de 31.12.2013, data-base da
avaliação dos Ativos PT, integralizados pela Portugal Telecom no aumento de capital da Oi, as
aplicações em títulos do GES/ESI somavam € 750 milhões. Houve, porém, falhas na
evidenciação desse investimento nas referidas demonstrações financeiras.
182.
Com efeito, a Nota 24 – Investimentos de curto prazo105, reproduzida no item 74 do
Relatório que acompanha este voto, além de não identificar os emitentes, não permitindo aos
usuários das demonstrações avaliar que a Portugal Telecom estava exposta preponderantemente
ao risco de crédito da ESI, também informava, erroneamente, que a rubrica era referente a
títulos “emitidos” pela PT Finance e pela Portugal Telecom, e não subscritos pelas referidas
sociedades, como de fato era a condição dos papéis.
183.
Ademais, a concentração das aplicações em um único emitente contradizia a afirmação
constante da Nota 45.1.3 das mesmas demonstrações financeiras, que informava que “a política
da Portugal Telecom é a de investir em aplicações de curto prazo, junto de instituições
financeiras diversificadas”106. Essas inconsistências fizeram com que a CMVM a determinasse
que a Portugal Telecom publicasse um comunicado, em 25.08.2014, divulgando as informações
corretas107.
184.
Com base nas apurações da CMVM e da PwC juntadas aos autos, a Acusação descreve
como se deu a subscrição pela Portugal Telecom, em 2014, dos títulos da Rio Forte, holding
não financeira, que agregava empreendimentos imobiliários, turísticos e agropecuários do GES.
185.
Primeiramente, em 28.01.2014, em reunião no BES, R.S., representando o GES,

103 Doc. 0146699 (fl. 11).
104 Docs. 0146055 e 0146699 (fl. 11).
105 Doc. 0591328 (fl. 169).
106 Doc. 0146699 (fl. 17) e Doc. 0591328 (fl. 202).
107 No comunicado, a Portugal Telecom esclareceu que os títulos de dívida no valor de € 750 milhões foram emitidos pela ESI,
empresa não financeira do GES, e foram subscritos, e não emitidos, pela PT Finance (€ 550 milhões) e pela Portugal Telecom
(€ 200 milhões). Em relação à Nota 45.1.3, o comunicado informa que, em vista da concentração em depósitos e aplicações de
tesouraria no BES/GES em 31.12.2103, a Portugal Telecom não estaria observando uma efetiva diversificação, como
anteriormente declarado.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 123

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 48 de 75
apresentou a Rio Forte a Luís Melo, então CFO da Portugal Telecom108. Em seguida, entre 10
e 21.02.2014, houve o resgate dos € 750 milhões em títulos da ESI então detidos pela Portugal
Telecom109 e a subsequente aplicação nos papéis comerciais da Rio Forte, com vencimento em
60 dias, acrescentando um montante de € 147 milhões, oriundos de depósitos a prazo no BES,
totalizando, assim, o Investimento Rio Forte em € 897 milhões.
186.
Em 26.03.2014, anteriormente ao decurso dos 60 dias do prazo de vencimento dos
títulos, houve nova reunião no BES, em que este foi representado por A.M.P., que também era
membro do steering committee de acompanhamento da implementação do MOU. A Portugal
Telecom foi representada pelo então CFO, Luís Melo, e pelo diretor de finanças corporativas,
C.C. O objetivo da reunião era tratar da manutenção do investimento, pois, segundo narrado
por Luís Melo a Zeinal Bava, em e-mail enviado em 27.06.2014, o BES havia ameaçado votar
contra a aprovação da Operação Societária, caso não fossem mantidas as aplicações110.
187.
Na sequência, em 15 e 17.04.2014 foi realizada a renovação do Investimento Rio Forte,
estabelecendo o novo vencimento em 15 e 17.07.2014. Em seguida, nessas datas, houve o
inadimplemento da emissora. Em 30.06.2014, como já relatado, houve a divulgação, pela
Portugal Telecom, da existência do Investimento Rio Forte. Em 02.07.2014, a Oi divulga um
comunicado informando que desconhecia as aplicações. A partir de então, tiveram início as
tratativas que culminaram na formalização da Renegociação Rio Forte, em 08.09.2014.
188.
As apurações da PwC e da comissão de auditoria da Portugal Telecom levantaram
alguns pontos de atenção, em relação às aplicações feitas em títulos da ESI até dezembro de
2013; e posteriormente em títulos da Rio Forte.
189.
Primeiro, os investimentos em títulos do GES/ESI não poderiam ter sido feitos pelo
CFO sem parecer prévio da comissão de auditoria e da aprovação do conselho de administração,
pois a isenção da OS 111 somente valeria para operações de gestão corrente e realizadas em
condições de mercado. A PwC não encontrou evidências de consultas a outras instituições
financeiras sobre alternativas para os investimentos. As aplicações em títulos do GES/ESI
somente formalmente eram de curto prazo, por serem roladas seguidamente111.

108 Docs. 0150136, fls. 75-79 e 0150137 (fl. 8).
109 (a) € 500 milhões subscritos pela PT Finance em 08.11.2013 foram liquidados em 10.02.2014; (b) € 200 milhões subscritos
pela Portugal Telecom em 29.10.2013 foram liquidados em 29.01.2014; e (c) € 50 milhões subscritos pela PT Finance em
20.11.2013 foram liquidados em 20.02.2014.
110 Docs. 0150137 (fl. 10) e 0150138 (fls. 16-18).
111 Doc. 0146699 (fls. 16-17).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 124

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 49 de 75
190.
Segundo, a informação fornecida à comissão de auditoria era que as aplicações até
dezembro de 2013 seriam “BES Notes”, ou seja, títulos do BES. O risco das referidas aplicações
foi considerado como sendo igual ao do BES, sem ter sido feita análise de risco adicional, apesar
do fato de que em setembro de 2013 surgiram notícias na imprensa sobre possíveis dificuldades
financeiras no GES. A ESI não é instituição de crédito e não possui classificação de risco
emitido por qualquer agência. A ESI recebeu uma concentração relevante de investimentos, em
descumprimento à política de investimento da Portugal Telecom descrita nas demonstrações
financeiras de 31.12.2013112.
191.
Terceiro, não foi feita a devida análise do risco das operações financeiras com ESI e Rio
Forte. Não foi realizada pesquisa de mercado sobre outras alternativas de investimentos. Havia
a possibilidade de um default em data anterior, não fossem as sucessivas rolagens das dívidas113.
192.
Em vista de todo o histórico acima exposto, a Acusação conclui que, apesar de não
estarem corretamente evidenciadas nas demonstrações financeiras da Portugal Telecom de
31.12.2013, Fernando Portella, Shakhaf Wine e Otávio Azevedo deveriam ter conhecimento
das aplicações financeiras em títulos do GES.
193.
Além de serem conselheiros de administração da Oi e, no caso de Otávio Azevedo, da
Telpart, também eram administradores da Portugal Telecom. Do mesmo modo, Bayard Gontijo,
diretor financeiro da Oi, também deveria ter ciência dessa informação, em virtude de seu
envolvimento na negociação, aprovação e implementação da Operação Societária. Todos eles,
enquanto administradores da Oi, ao negligenciarem a verificação e acompanhamento dos
Ativos PT e das informações fornecidas pela Portugal Telecom teriam violado seus deveres de
diligência, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
194.
Quanto a Zeinal Bava e Luís Melo, ambos teriam, para a Acusação, se omitido
deliberadamente em verificar os Ativos PT e as informações fornecidas pela Portugal Telecom,
deixando de alertar a Oi e seus administradores sobre os riscos das aplicações em títulos do
GES. Com isso, teriam violado seu dever de lealdade para com a Oi, em infração ao art. 155,
inciso II, da Lei no 6.404/1976. Luís Melo, ademais, teve conhecimento do resgate dos títulos
do GES/ESI e da realização do Investimento Rio Forte a partir dos recursos resgatados.
195.
Também foi imputada à Portugal Telecom a violação a seu dever de lealdade, na

112 Doc. 0150219.
113 Doc. 0150137.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 125

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 50 de 75
condição de acionista controladora da Oi, por falhar em prestar informações financeiras
completas e confiáveis no aumento de capital da Companhia, em infração ao art. 116, parágrafo
único, da Lei no 6.404/1976.
196.
Analisarei a seguir a eventual responsabilidade de cada um dos acusados citados acima.
Zeinal Bava
197.
Zeinal Bava foi CFO da Portugal Telecom entre 2001 e 2005, permanecendo, em
seguida, por dois anos como vice-presidente do conselho de administração. Em 2008, passou a
ser o CEO da Portugal Telecom, cargo que ocupou até 04.06.2013. A partir de então, assumiu
a posição de diretor presidente da Oi, mantendo-se, porém, como CEO da PT Portugal, uma
sociedade operacional do grupo. Desligou-se do cargo de diretor presidente da Oi e de CEO da
PT Portugal após a divulgação do Investimento Rio Forte.
198.
Apesar de alguns administradores da Portugal Telecom terem declarado à PwC114 que
Zeinal Bava teria tido ciência prévia da realização do Investimento Rio Forte, bem como de sua
renovação, em abril de 2014, a Acusação concluiu não ter sido possível comprovar esse fato.
Porém, alguns elementos demonstrariam que, ao menos em 29.05.2014, Zeinal Bava teve
conhecimento de investimentos realizados pelo grupo Portugal Telecom de € 897 milhões no
GES/BES, embora sem especificação da natureza ou se tais investimentos foram realizados na
Rio Forte115.
199.
A Acusação afirma que, com os conhecimentos que detinha por ter sido CEO da
Portugal Telecom, Zeinal Bava, de posse das demonstrações financeiras da sociedade de
31.12.2013, poderia ter questionado os assessores legais e financeiros envolvidos na Operação
Societária se a política de investimentos estava sendo cumprida adequadamente. Poderia, ainda,
ter feito melhor acompanhamento dos Ativos PT que seriam integralizados no aumento de
capital e alertado a Oi sobre os riscos da concentração em títulos do GES.
200.
Para a Acusação, Zeinal Bava teria interesse pessoal na concretização da Operação
Societária, que poderia fracassar em caso de descoberta do Investimento Rio Forte, pondo em
risco seu bônus de R$ 40 milhões. Teria, assim, deliberadamente se omitido no exercício da

114 Doc. 0146699 (fls. 22-23).
115 Essa conclusão ampara-se em e-mail capturado pela filtragem da SRE, datado de 30.06.2014, em que Zeinal Bava relata a
Bayard Gontijo: “7/. A partir de 29 de maio dessa data a PT passou a informar a posição do seu caixa de uma forma
consolidada tendo passado a discriminar a partir de 29/5 onde é identificado o investimento no GES/BES de Euros 897
milhões” (Doc. 0150138, fl. 12).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 126

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 51 de 75
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das informações fornecidas pela Portugal
Telecom. De posse de informações relevantes sobre a Operação Societário, deixou de alertar a
Oi e seus administradores sobre os riscos das aplicações em títulos do GES, para viabilizar a
realização de aumento de capital, violando o art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976.
201.
Em sua defesa, Zeinal Bava alega que não teria motivos para alertar a Oi e seus
administradores sobre a política de investimentos da Portugal Telecom, pois as aplicações em
títulos do ESI, adquiridos até 04.06.2013, quando se desligou da sociedade, e até mesmo
aqueles detidos no final do ano 2013, teriam sido totalmente reembolsados e pagos
integralmente nas respectivas datas de vencimento, com pagamento de capital e juros.
202.
Esta alegação, no entanto, não corresponde aos fatos. O que foi demonstrado nos autos
é que tais aplicações, apesar de serem de curto prazo, tendo os juros e encargos sido
regularmente pagos, eram continuamente roladas116. Isso se deu inclusive com a aplicação em
papéis da ESI evidenciada nas demonstrações financeiras de 31.12.2013, que somava o valor
de € 750 milhões e que, apesar de resgatada, teve os valores imediatamente reaplicados, mas
desta vez não na ESI, mas, sim, em papéis comerciais da Rio Forte.
203.
A defesa cita, também, a informação de que o Banco de Portugal117, até 30.09.2013, não
teria identificado qualquer risco de crédito relacionado ao BES, referente a exposição a passivos
financeiros da ESI e das demais empresas não financeiras do GES. Essa situação teria sido
validada por firmas de auditoria e consultoria de primeira linha. Somente em 26.11.2013 o BES
teria informado um aumento significativo do passivo financeiro da ESI, para o montante de €
5,6 bilhões, na data-base de 30.09.2013.
204.
A defesa aduz que esse fato fez com que, em 03.12.2013, o Banco de Portugal impusesse
uma barreira de proteção (ring-fencing) ao BES, face aos riscos emergentes do ramo não
financeiro do GES, com a eliminação da exposição à ESI. Essa teria sido a causa de o GES ter
apresentado à Portugal Telecom uma proposta de investimento direto nas sociedades da Rio
Forte, que estava sem ter como se financiar via ESI. A defesa ressalta que todo esse processo
ocorreu após a saída de Zeinal Bava da Portugal Telecom.
205.
Zeinal Bava alega, assim, que não se poderia exigir que ele alertasse a Oi sobre os riscos

116 Assim foi apurado pela PwC, no trabalho intitulado justamente “Análise factual de aplicações de tesouraria no BES/GES”
(Doc. 0146699).
117 Doc. 0757284 (fls. 2-3).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 127

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 52 de 75
dos papéis ESI/BES, pois tais riscos não existiam até o momento em que ele se desligou da
Portugal Telecom, em 04.06.2013, para assumir o cargo de diretor presidente da Oi. Esses riscos
só teriam passado a ser conhecidos depois de sua saída da sociedade. Acrescenta que,
relativamente às demonstrações financeiras de 31.12.2013, disporia das mesmas informações
que o mercado, pois, desde a citada data de 04.06.2013, teria apenas conhecimento operacional
sobre a situação da sociedade PT Portugal, por ocupar o cargo de CEO.
206.
Essas alegações, porém, não socorrem Zeinal Bava.
207.
Primeiramente, o que se observa é que, como ele mesmo aponta, as dificuldades
financeiras da ESI começaram a vir à tona em novembro de 2013, antes mesmo da ratificação
do conselho de administração da Oi, em 18.12.2013. Parece pouco crível, devido a seu histórico
profissional, que essa informação não tivesse chegado a ele, assim como a imposição do ring-
fencing, pelo Banco de Portugal, à exposição do BES à ESI.
208.
Também não há qualquer razoabilidade em aceitar que, no tocante às demonstrações
financeiras da Portugal Telecom de 31.12.2013, Zeinal Bava dispusesse somente das
informações divulgadas ao mercado. Tendo ocupado as posições de CFO e CEO da Portugal
Telecom de 2001 até sua saída em 04.06.2013, é inconteste que Zeinal Bava tinha pleno
conhecimento da política de concentração de investimentos em títulos do GES/ESI. Também
tinha ciência de como se dava a aplicação das disponibilidades financeiras do grupo, baseada
na gestão centralizada de caixa pela Portugal Telecom e na autonomia do CFO e do diretor de
finanças corporativas para investir os excedentes de tesouraria, nos termos das normas internas
mencionadas anteriormente, algumas, inclusive, assinadas por ele.
209.
Não há nos autos qualquer elemento indicando que esses procedimentos tenham se
alterado após o seu desligamento do cargo de CEO, o que autoriza a conclusão da Acusação de
que, com os conhecimentos que detinha de sua atuação prévia na Portugal Telecom, Zeinal
Bava tinha elementos suficientes para identificar nas demonstrações financeiras de 31.12.2013
a elevada concentração de disponibilidades financeiras em títulos da ESI. Em vista de seu longo
histórico como administrador da sociedade, ele não pode opor a essa conclusão as falhas
informacionais havidas nas Notas 45.1.3 e 24 daquelas demonstrações, relativas,
respectivamente, a uma inexistente diversificação de investimentos e a não especificação da
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 128

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 53 de 75
ESI como emitente dos € 750 milhões em títulos subscritos naquela data118.
210.
Do mesmo modo, Zeinal Bava tinha ciência de que a renovação desses títulos poderia
ser feita diretamente pelo CFO da Portugal Telecom, sem o parecer prévio da comissão de
auditoria e a aprovação pelo conselho de administração, nos termos das normas internas
mencionadas anteriormente, emitidas durante suas gestões de CFO e CEO119. Como pontuado
pela Acusação, “[o] fato de o CFO não possuir limite de alçada representava um risco”, risco
este, que, pelas razões expostas, era de conhecimento do acusado e que, em síntese, se
concretizava na liberdade detida pelo CFO da Portugal Telecom, institucionalizada no grupo,
para a gestão de suas disponibilidades financeiras, sem limite de valor e sem qualquer
autorização prévia.
211.
O potencial de dano deste risco certamente aumentou e foi trazido para a esfera da Oi
com a celebração do MOU, em 02.10.2013, pois a Portugal Telecom assumiu obrigações
financeiras de aproximadamente € 1,5 bilhão no aumento de capital da Companhia e na
subscrição das debêntures no âmbito da Operação Societária. Essa também foi a conclusão da
comissão de auditoria da Portugal Telecom, nas diligências que procedeu em agosto de 2014,
a respeito das aplicações de excedentes de tesouraria do grupo no Investimento Rio Forte, ao
dizer que “nestas condições, deveria ter havido especial cuidado em não perturbar a situação
de tesouraria da PT, assegurando a capacidade de cumprir este compromisso”120_121.
212.
No mesmo documento, a comissão de auditoria da Portugal Telecom também registrou
que, em vista dos elevados montantes aplicados nos títulos Rio Forte e as implicações de um
eventual descumprimento das obrigações assumidas no MOU de 02.10.2013, “teria sido da
mais elementar prudência” que a renovação dos investimentos em abril de 2014 não tivesse
sido feita pelo CFO sem obtenção aprovação expressa da comissão executiva e do conselho de

118 A Nota 24 também errava em dizer que os títulos foram emitidos pela Portugal Telecom e não subscritos, o que pode ter
ocorrido devido a um erro de digitação, pois todo o restante da Nota, a começar por seu título, “Investimentos de curto prazo”
referia-se a aplicações, e não a obrigações. Creio ter tido essa falha, portanto, potencial reduzido de induzir a erro os usuários
das demonstrações, embora pudesse chamar atenção para suas outras deficiências informacionais.
119 No supracitado e-mail enviado a Bayard Gontijo em 30.06.2014, após a Portugal Telecom divulgar a existência do
Investimento Rio Forte, Zeinal Bava declara que “1/. Conforme é do conhecimento público, em linha com o comunicado
divulgado, a CE da PT SGPS sufragou investimentos no papel comercial da Rio Forte negociada pela tesouraria centralizada.
2/. A PT tinha a política de gestão centralizada de tesouraria na PT SGPS. Neste contexto as aplicações de tesouraria de curto
prazo eram definidas e aprovadas na CE da PT SGPS.” (Doc. 0150138, fl. 12).
120 Doc. 0150136 (fls. 77-79).
121 A PwC ressaltou que uma das consequências da renovação e manutenção do Investimento Rio Forte em abril de 2014 foi
que, para face às obrigações contraídas na Operação Societária, a Portugal Telecom, já após a combinação de negócios com a
Oi, precisou aumentar seu endividamento, o que não teria sido necessário, caso não tivesse sido feito aquele investimento.
(Doc. 0146699, fls. 14-15).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 129

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 54 de 75
administração, apesar de esta prática estar integrada na regulamentação de delegação de poderes
em vigor – ou, como apontei, institucionalizada no grupo.
213.
Portanto, todo esse contexto permitiu que, sob a responsabilidade do CFO Luís Melo e
do diretor de finanças corporativas, C.C., sem qualquer outra aprovação interna, o Investimento
Rio Forte fosse realizado, após o resgate dos € 750 milhões em títulos da ESI, e dois meses
depois renovado.
214.
Porém, como assumido pela própria Acusação, não se comprovou conhecimento prévio
de Zeinal Bava acerca desse investimento ou, mesmo, de sua renovação em abril de 2014. Sua
defesa trouxe argumentos e documentos que, a meu ver, demonstram que houve um esforço
interno na Portugal Telecom para esconder da Oi a sua realização e para não evidenciar que o
emitente dos € 897 milhões em títulos, referenciados como “Títulos BES”, era a Rio Forte. O
objetivo era impedir que a Companhia tomasse conhecimento da real situação dos ativos
integralizados pela Portugal Telecom no aumento de capital da Oi.
215.
Nada foi dito sobre o Investimento Rio Forte na bring down due dilligence call realizada
em 28.04.2014 com a Portugal Telecom e as demais partes envolvidas na Operação
Societária122. A aprovação do aumento de capital pelo conselho de administração da Oi ocorreu
nessa data.
216.
Em seguida, após a homologação do aumento, em 05.05.2014, a Portugal Telecom não
cumpriu o compromisso de utilizar € 1,25 bilhão remetidos pela Oi para pagamento de
determinadas dívidas, utilizando apenas € 500 milhões. Os € 750 milhões restantes, que seriam
usados para quitação de empréstimo conversível, foram usados para pagar outras obrigações.
Questionado por Bayard Gontijo, diretor financeiro da Oi, o diretor de finanças corporativas da
Portugal Telecom, C.C., em e-mail datado de 29.05.2014, enviou planilha em que constavam €
897 milhões aplicados em “Títulos BES”, declarando que tais títulos não poderiam ser
resgatados, necessitando-se captar € 700 milhões para fazer frente ao mencionado empréstimo
conversível123.
217.
Logo, não havia, em 29.05.2014, como entendeu a Acusação, qualquer referência ao
Investimento Rio Forte. Pelo contrário, dissimulava-se sua existência, ao referenciá-lo como
“Títulos BES”. Não subsiste, assim, a tese da Acusação de que Zeinal Bava teria conhecimento

122 Doc. 0757282 (fls. 98-100).
123 Doc. 0757282 (fls. 82-87).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 130

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 55 de 75
do Investimento Rio Forte desde aquela data, inferida a partir da leitura de e-mail enviado por
ele a Bayard Gontijo em 30.06.2014124.
218.
De todo modo, todos esses fatos, a meu ver, ratificam a conclusão da Acusação de que
os investimentos nos papéis da Rio Forte “foram realizados, mantidos e ocultados dos
controles internos, das informações gerenciais, da contabilidade, da auditoria externa e dos
assessores financeiros por alguns administradores”125.
219.
Apesar de não haver elementos para afirmar, acima de uma dúvida razoável, que Zeinal
Bava estava entre os que sabiam que os valores aplicados em títulos ESI foram resgatados e
direcionados para essas aplicações, restou demonstrado que Zeinal Bava tinha conhecimento
de que os € 750 milhões em títulos de curto prazo, evidenciados nas demonstrações financeiras
da Portugal Telecom de 31.12.2013, eram de emissão da ESI, holding final do BES. Ele também
tinha ciência de que a gestão dos excedentes de tesouraria da Portugal Telecom era feita
diretamente pelo CFO, sem parecer prévio da comissão de auditoria e sem aprovação do
conselho de administração.
220.
Logo, em vista do elevado montante das disponibilidades financeiras alocadas nos
títulos, equivalente a 58% do valor de avaliação dos Ativos PT (€ 1,75 bilhão), que seriam
vertidas à Oi no aumento de capital, era relevante que essas informações fossem levadas ao
conhecimento da Companhia e, mesmo, dos eventuais participantes da Oferta Pública Global.
Do mesmo modo, deveria ter havido, por parte da Portugal Telecom, um monitoramento
rigoroso dessas disponibilidades, em vista dos compromissos assumidos na Operação
Societária.
221.
Zeinal Bava e Bayard Gontijo eram os principais executivos da Oi à frente da Oferta
Pública Global, desde o anúncio da Operação Societária, em 02.10.2014, tendo apresentado a
operação a investidores internacionais em extenso road show no exterior, entre 07 e 15.04.2014.
Zeinal Bava, inclusive, recebeu elevado bônus financeiro por seu esforço para o sucesso do
aumento de capital da Companhia.
222.
Contudo, em nenhuma das investigações realizadas para apurar os fatos relacionados ao
Investimento Rio Forte, foi identificado qualquer ato de Zeinal Bava direcionado a esclarecer
à Oi e aos demais stakeholders envolvidos no aumento de capital sobre as circunstâncias que

124 V. Nota 112 supra.
125 Doc. 0641341 (itens 114 e 157).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 131

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 56 de 75
cercavam a aplicação financeira detida pela Portugal Telecom em 31.12.2013, no significativo
montante de € 750 milhões. Tampouco sua defesa conseguiu comprovar qualquer iniciativa
dele no sentido de alertar a Companhia e seus outros administradores sobre os riscos trazidos
pela concentração das disponibilidades na ESI e pela maneira com que se fazia a gestão dessas
disponibilidades na Portugal Telecom.
223.
Zeinal Bava chegou a receber um e-mail de seu assessor jurídico, em 24.03.2014, a
respeito do eventual risco de uma divergência entre os ativos prometidos e que seriam os
entregues à Companhia no aumento de capital126. Relevante observar que o assessor jurídico
inicia a mensagem dizendo que conversou com Bayard Gontijo “a respeito da preocupação
quanto à gestão do caixa da PT”, demonstrando que os dois principais executivos da Oi
consideravam haver riscos na gestão de tesouraria da Portugal Telecom. O assessor aventou a
opção de se criar um comitê operacional, com a participação de ambos, para acompanhar a
gestão dos ativos que seriam conferidos pela Portugal Telecom, mas nenhuma ação foi efetivada
na sequência desta comunicação.
224.
Os riscos, no entanto, já estavam se materializando no final de 2013, quando surgiu a
informação de que a ESI vivenciava significativos problemas financeiros, a ponto de o Banco
de Portugal impor ao BES restrições quanto à exposição à ESI. Esse fato, segundo a narrativa
do próprio Zeinal Bava, levou a que os títulos da ESI fossem trocados pelos papéis comerciais
da Rio Forte, sem que tal alteração fosse levada ao conhecimento da Oi e da instituição
responsável pelo Laudo de Avaliação dos Ativos PT, que seriam integralizados no aumento de
capital.
225.
Os títulos da Rio Forte terminaram incorporados aos ativos da Oi e mesmo tendo sido
devolvidos à Portugal Telecom como consequência da Renegociação Rio Forte, houve, como
relatado pela defesa, a necessidade de novo endividamento de € 700 milhões, para fazer frente
a compromissos que seriam quitados com as disponibilidades financeiras utilizadas na
subscrição dos títulos.
226.
Todos esses problemas poderiam ter sido, se não evitados, ao menos mitigados, se
Zeinal Bava, ciente de todo o pano de fundo desconhecido pela Oi, tivesse preventivamente
tomado iniciativas para defender os direitos da Companhia. Nos termos do art. 155 da Lei no
6.404/1976, Zeinal Bava deveria servir lealmente aos interesses da Oi, colocando a Companhia

126 Doc. 0146703.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 132

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 57 de 75
e seus administradores no mesmo nível informacional em que ele estava.
227.
Entendo, porém, não haver fundamento na tese da Acusação de que Zeinal Bava teria
se omitido em manter a Companhia informada sobre os investimentos da Portugal Telecom em
títulos da ESI movido pelo objetivo de assegurar o recebimento do bônus pelo sucesso do
aumento de capital. Não há qualquer elemento nos autos que autorize essa afirmação.
228.
Contudo, a caracterização da omissão, por parte de administrador, no exercício ou na
proteção de direitos da companhia, tipificada na parte inicial do inciso II do art. 155 da Lei no
6.404/1976, prescinde da comprovação do dolo, bastando o exercício negligente de suas
funções127.
229.
Nesse sentido, como bem pontuou a Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, no julgamento
do PAS CVM No RJ2015/10020, em 19.11.2019: “[o] disposto no art. 155 da Lei das S.A.
impõe aos administradores uma obrigação genérica de comportamento leal, inserido no
sistema de deveres fiduciários, de agir com boa-fé e para fins legítimos, no interesse da
companhia.” Ou, nas palavras da doutrina, manifesta-se o dever de lealdade “pelo zelo, pelo
cuidado, pela atenção permanente no exercício do dever fiduciário atribuído pela lei ao gestor
da companhia, seja nos negócios ordinários, seja nos relevantes ou extraordinários que
ocorrem no curso da existência da companhia”128.
230.
Pelas razões expostas anteriormente, este cuidado no exercício de seus deveres
fiduciários para com a Oi não foi seguido por Zeinal Bava, na condução das operações inseridas
na Operação Societária entabulada com a Portugal Telecom, especialmente com relação à
completa disponibilização, para a Companhia, de informações relevantes sobre o aumento de
capital então previsto.
231.
Voto, portanto, por sua condenação por infração ao art. 155, inciso II, da Lei no
6.404/1976.
Bayard Gontijo
232.
Não foi possível determinar se Bayard Gontijo, diretor financeiro da Oi à época da
celebração do MOU e do aumento de capital da Companha, teve conhecimento prévio do

127 “A caracterização da infração prescinde da comprovação do dolo, uma vez que a omissão pode ser culposa, decorrente do
exercício negligente das funções administrativas.” EIZIRIK, Nelson, A Lei das S/A Comentada, vol. II, São Paulo: Quartier
Latin, 2015, p. 369.
128 CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”. 3o volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 349.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 133

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 58 de 75
Investimento Rio Forte. A Acusação entende que, na condição de diretor financeiro, ele confiou
indevidamente em informações disponibilizadas pela companhia incorporada, sem questionar
os problemas informacionais existentes nas demonstrações financeiras da Portugal Telecom de
31.12.2013, em especial as inconsistências presentes na Nota 24.
233.
A Acusação ressalta que Bayard Gontijo foi copiado no e-mail enviado a Zeinal Bava
pelo assessor jurídico em 24.03.2014, referente a possíveis medidas a serem tomadas em caso
de divergências entre o valor de avaliação dos Ativos PT e o efetivamente recebido, mas não
teria tomado qualquer providência a respeito. Também teria desconsiderado o alerta do
conselheiro de administração A.C.S. na reunião do conselho de administração de 18.12.2013129,
de que as sociedades que seriam incorporadas pela Oi no aumento de capital possuiriam
passivos que seriam assumidos pela Companhia sem serem adequadamente conhecidos.
234.
A Acusação também aponta que os Ativos PT, incluindo as aplicações financeiros,
foram incorporados à Oi em 05.05.2014, mas somente em 30.06.2014 Bayard Gontijo descobriu
a existência de um investimento de € 897 milhões em títulos de alto risco e contratou um trustee
para avaliação de tesouraria da PT Portugal, demonstrando que não teria sido realizada a
conferência de ativos por parte da Oi, após o aumento de capital.
235.
Por todos esses pontos, que envolvem atos anteriores e posteriores ao aumento de capital
da Oi, homologado em 05.05.2014, a Acusação concluiu que Bayard Gontijo teria
negligenciado a verificação e o acompanhamento dos Ativos PT e das informações fornecidas
pela Portugal Telecom, em infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
236.
Primeiramente, analisando a conduta de Bayard Gontijo após o aumento de capital e a
incorporação pela Oi dos Ativos PT, concordo com sua defesa no sentido de que a integração
das atividades da Companhia e da Portugal Telecom não se daria automaticamente, sendo um
processo naturalmente demorado, em vista do porte e complexidade das operações de ambas as
sociedades. É razoável que ele não tenha assumido imediatamente a responsabilidade pela área
financeira da Portugal Telecom.
237.
Também não há que se falar em conferência de ativo por ativo após a homologação do
aumento de capital, considerando, ainda, que o que foi incorporado foram as participações
detidas pela Portugal Telecom. Não vejo qualquer incoerência desse ponto com a contratação
do trustee após a descoberta do Investimento Rio Forte, pois este evento certamente demandaria

129 Doc. 0145927.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 134

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 59 de 75
um detalhado escrutínio nos investimentos realizados.
238.
Sobre os ativos e passivos financeiros integralizados, permito-me remeter, aqui, às
informações trazidas pela defesa de Zeinal Bava, mais especificamente as mensagens trocadas
entre Bayard Gontijo e Luís Melo, CFO; e o diretor de finanças corporativas da Portugal
Telecom, C.C., a respeito da utilização dos recursos obtidos no aumento de capital.
239.
Em 22.04.2014, antes mesmo da homologação do aumento, Bayard Gontijo alerta Luís
Melo e C.C sobre os € 1,25 bilhão que seriam remetidos pela Oi à Portugal Telecom, após o
fechamento da operação, para pagamento de determinadas dívidas. Em 08.05.2014, após o
envio dos recursos, Bayard Gontijo questiona C.C. sobre a utilização dos valores, sobrevindo
outras trocas de mensagens até o mencionado e-mail de 29.05.2014 em que C.C. informa que
os € 897 milhões aplicados em “Títulos BES” não poderiam ser resgatados e haveria a
necessidade de contratar dívida para pagar os compromissos anteriores130.
240.
Não se pode dizer, portanto, que Bayard Gontijo não diligenciou pela correta
conferência ou utilização dos recursos obtidos no aumento de capital. O que houve é que a
Portugal Telecom utilizou parte dos recursos fora da destinação prevista, sem revelar tal fato à
Oi e a seus administradores, como a própria Acusação reconhece. Após a descoberta do
Investimento Rio Forte, entendo que tampouco se pode falar em falta de diligência de Bayard
Gontijo, pois ele esteve à frente da renegociação que resultou no acordo sobre o imbróglio
surgido com o inadimplemento dos títulos.
241.
Cabe, porém, analisar a sua conduta no período anterior à homologação do aumento de
capital, em que, como já se concluiu, as demonstrações financeiras da Portugal Telecom de
31.12.2013, data-base da avaliação dos Ativos PT, não evidenciavam corretamente aplicações
financeiras de € 750 milhões, omitindo tratar-se de títulos emitidos pela ESI. As demonstrações,
erroneamente, também afirmavam que a companhia seguia uma política de diversificação de
investimentos.
242.
Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, de modo a aferir o cumprimento pelos
administradores de seu dever de diligência, esse dever, usualmente, é decomposto em algumas
ordens de comportamentos, entre elas os deveres de se informar e investigar. Ocupando o cargo
de diretor financeiro da Oi, e considerando a utilização das demonstrações financeiras da
Portugal Telecom de 31.12.2013 como base de avaliação dos Ativos PT que seriam

130 Doc. 0757282 (fls. 67-87).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 135

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 60 de 75
integralizados no aumento de capital da Companhia, pode se tomar como certo que Bayard
Gontijo se informou sobre as rubricas nelas evidenciadas. Em vista dos erros e inconsistências
presentes nas Notas 24 e 45.1.3, caberia investigar mais profundamente a questão da aplicação
financeira que totalizava € 750 milhões.
243.
Quanto a isso, Bayard Gontijo alega que as informações financeiras foram auditadas,
passaram por diligência legal, trocas de informações por Q&As, calls com assessores jurídicos
brasileiros e estrangeiros, não havendo razão para que ele duvidasse de sua regularidade.
244.
Porém, como alertou o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no julgamento do PAS no
RJ2014/8013, em 31.07.2018, “o administrador não pode ser simples receptor e aplicador da
informação recebida, tendo o dever de analisar criticamente o material que lhe é apresentado”.
Nesse sentido, considero que a ausência de especificação na Nota 24 do emissor de títulos no
montante de € 750 milhões, equivalentes a 58% do valor de avaliação dos Ativos PT, configura
robusto sinal de alerta para que Bayard Gontijo procedesse a uma investigação mais
aprofundada das características desse investimento, notadamente pelo fato de que a Operação
Societária, em que o aumento de capital se incluía, envolvia o dispêndio, pela Portugal Telecom,
de vultosas quantias para pagamento de dívidas e subscrição de debêntures.
245.
Nos termos do voto do Diretor Relator Pablo Renteria no julgamento do PAS CVM n°
01/2007, em 22.09.2016, o “direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante
da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a confiabilidade da informação
prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, cabe ao administrador receber a informação com
ceticismo e adotar as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e exatidão”.
246.
Contudo, não há nos autos qualquer registro de procedimento que Bayard Gontijo tenha
levado a termo para se inteirar, junto à Portugal Telecom, dos detalhes daquele investimento,
de modo a poder precaver a Oi de eventuais riscos que eles apresentassem para o sucesso do
aumento de capital, prestes a se efetivar. Não há registro, tampouco, que ele tenha informado
os conselheiros de administração sobre eventuais riscos trazidos pela excessiva exposição da
Portugal Telecom a títulos emitidos pelo GES/ESI, na reunião do conselho (i) de 18.12.2013,
em que ele apresentou o MOU e a Operação Societária subjacente; e (ii) de 19.02.2014, em que
ele fez detalhada exposição sobre o aumento de capital e a Oferta Pública Global.
247.
Tivesse esclarecido melhor os conselheiros de administração, nessas duas
oportunidades, aí sim haveria sinais de alerta a recomendar que estes deliberassem as matérias
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 136

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 61 de 75
com mais atenção, mesmo em face de orientação de voto pela sua aprovação, oriunda das
Reuniões Prévias.
248.
No tocante ao modo como se dava a gestão dos excedentes de tesouraria pela Portugal
Telecom, que era feita sem análise e aprovação prévia do comitê de auditoria e do conselho de
administração, não se pode exigir de Bayard Gontijo o mesmo nível conhecimento de Zeinal
Bava, que possuía longo histórico como CFO e CEO daquela sociedade.
249.
Observe-se, todavia, que no e-mail enviado a Zeinal Bava, em 24.03.2014, em que
Bayard foi copiado, o assessor jurídico consignou ter conversado com o diretor financeiro “a
respeito da preocupação quanto à gestão do caixa da PT” e sugeriu medidas que poderiam ser
tomadas para mitigar eventual risco de uma divergência entre os ativos prometidos e aqueles
que seriam entregues à Companhia no aumento de capital.
250.
Existia, assim, uma preocupação sobre o assunto no radar dos dois administradores da
Oi que estavam à frente da operacionalização do aumento de capital da Companhia, mas
nenhuma ação concreta foi tomada, no sentido de monitorar a integridade das vultosas
aplicações financeiras mantidas pela Portugal Telecom no GES/ESI, com as consequências
vistas posteriormente.
251.
Em vista de sua omissão em melhor esclarecer a situação desses investimentos e manter
informada a Companhia e seus administradores, Bayard Gontijo faltou com seu dever de
diligência, em infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
Fernando Portella, Shakhaf Wine e Otávio Azevedo
252.
A Acusação também imputou falha no dever de diligência a Fernando Portella e Shakhaf
Wine, conselheiros de administração da Oi, e a Otávio Azevedo, conselheiro de administração
da Telpart. Os três também eram administradores da Portugal Telecom. Shakhaf Wine integrava
a comissão executiva, equivalente à diretoria, em nossa legislação. Fernando Portella e Otávio
Azevedo ocupavam assentos no conselho de administração da Portugal Telecom. Nessa
condição, em 19.02.2014, atestaram a veracidade das informações financeiras prestadas pela
Portugal Telecom em 31.12.2013131, apesar dos erros informacionais presentes nas Notas 24 e
45.1.3, como descrito acima.
253.
Embora não tenha sido possível identificar que conheciam o Investimento Rio Forte, a

131 Doc. 0591328 (fl. 111-112).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 137

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 62 de 75
Acusação entende que, como administradores, eles conheceriam os procedimentos e controles
internos da Portugal Telecom e deveriam ter reportado à Oi as práticas daquela sociedade,
alertando sobre os riscos para a Operação Societária advindo da aplicação financeira no elevado
valor de € 750 milhões. Também teriam negligenciado o alerta de A.C.S., nas reuniões do
conselho de administração da Oi de 18.03.2013 e 19.02.2014.
254.
A Acusação também afirma que seria negligência grosseira por parte dos acusados
desconhecerem a realização de investimentos no montante de € 897 milhões, que violavam a
política interna da Portugal Telecom em três pontos: (i) eram concentrados em um único
emissor; (ii) eram emitidos por uma instituição não financeira; e (iii) não possuíam rating.
255.
Em relação a esse último ponto, nos termos já expostos anteriormente, a Acusação
assume não haver comprovação de que os acusados tiveram conhecimento prévio do
Investimento Rio Forte, que teria sido feito de forma sub-reptícia pelos administradores que
manejavam as disponibilidades financeiras da Portugal Telecom. Não vejo como, portanto,
acusá-los de falta de diligência em relação a esse ponto.
256.
No tocante ao alerta do conselheiro preferencialista A.C.S., quando da análise do
eventual desvio de poder dos conselheiros de administração, na seção anterior deste voto,
consignei que a manifestação de voto de A.C.S. veio desacompanhada de qualquer estudo
técnico-jurídico. Não representava justificativa suficientemente robusta para os acusados
desviarem-se das orientações de voto recebidas do bloco de controle. Ademais, como apontam
as defesas, o conselheiro alertou sobre a eventual existência de passivos ocultos nas sociedades
que seriam incorporadas, não de alguma inconsistência em seus ativos, entre eles as aplicações
financeiras.
257.
É ponto pacífico, porém, que eles possuíam a informação sobre a elevada exposição da
sociedade a uma única emissora em 31.12.2013, por meio da aplicação financeira de € 750
milhões, por terem atestado a veracidade das demonstrações financeiras da Portugal Telecom.
Como administradores da Portugal Telecom, também não podem alegar desconhecimento das
normas internas da sociedade, relativas à gestão de tesouraria, que, pela interpretação adotada
internamente, permitiam ao CFO aplicar os recursos sem autorização prévia do comitê de
auditoria e do conselho de administração.
258.
Abro um parêntese para dizer que a análise de conduta de administradores de
companhias de outras jurisdições não integra competência desta CVM. Este voto, naturalmente,
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 138

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 63 de 75
não se propõe a avaliar a diligência dos três administradores por terem atestado a veracidade
das demonstrações financeiras da Portugal Telecom, sob a ótica da legislação portuguesa
(apesar dos erros flagrantes, que foram, inclusive, objeto de esclarecimento posterior ao
mercado, por determinação da CMVM). Nem a Acusação procurou fazê-lo, como as defesas
alegam. A informação relativa à posição ocupada pelos acusados na Portugal Telecom parece
sobremaneira relevante como um elemento de prova em si, que interessa à aplicação da
legislação brasileira e ao exercício do poder-dever da CVM, no sentido de que reforça a
constatação de que tais acusados possuíam a informação sobre a elevada exposição da Portugal
Telecom a uma única emissora em 31.12.2013, por meio da aplicação financeira de € 750
milhões.
259.
Dito isso, a conclusão a que chego é que Shakhaf Wine e Fernando Portella, na
qualidade de conselheiros de administração da Oi, de posse de informação que traria riscos à
implementação da Operação Societária, deveriam ter alertado a Companhia e os outros
administradores que as demais características e circunstâncias do ativo que seria incorporado
pela Companhia precisariam ser investigadas em maiores detalhes.
260.
Do mesmo modo, Otávio Azevedo, conselheiro de administração da controladora direta
da Oi, a companhia aberta Telpart, e que também era membro do steering committee que
deveria acompanhar a Operação Societária, deveria ter diligenciado para que a informação fosse
compartilhada com a administração da Telpart e da Companhia, que incorporaria os Ativos PT.
261.
Os três assinaram as demonstrações financeiras da Portugal Telecom em 18.02.2014,
um dia antes da reunião do conselho de administração da Oi que aprovou o Laudo de Avaliação
dos Ativos PT e as condições do aumento de capital em que esses ativos, que incluíam os € 750
milhões em títulos do GES/ESI, seriam vertidos ao patrimônio da Companhia.
262.
Na reunião do conselho de administração de 19.02.2014132, participaram Shakhaf Wine
e Fernando Portella, sendo que o primeiro não votou na aprovação do Laudo de Avaliação.
Porém, na mesma data e anteriormente à reunião, foi realizada Reunião Conjunta, Reunião
Prévia Restrita de Acionistas e Reunião Prévia Geral de Acionistas133, em que as matérias
deliberadas pelo conselho de administração foram previamente aprovadas, no caso, o aumento
de capital da Oi, incluindo a nomeação do avaliador e o Laudo de Avaliação dos Ativos PT,

132 Doc. 0145942.
133 Docs. 0208846 (fls. 608-622; 293-307; e 274-289).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 139

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 64 de 75
além da reorganização societária da TelPart.
263.
Fernando Portella, representando a Jereissati Telecom ou a LF Tel; e Otávio Azevedo,
representando a Andrade Gutierrez ou a AG Telecom, participaram das três Reuniões Prévias.
Shakhaf Wine, representando a Bratel Brasil, participou da Reunião Conjunta e da Reunião
Prévia Geral de Acionistas.
264.
Nessas oportunidades e na subsequente reunião do conselho de administração, a
Companhia, os acionistas signatários dos Acordos de Acionistas e os administradores poderiam
ter sido alertados sobre a necessidade de investigar mais profundamente as circunstâncias das
aplicações financeiras detidas pela Portugal Telecom, que, pelo elevado montante, poderiam
trazer impacto à Operação Societária, o que acabou ocorrendo.
265.
Concluindo, por sua omissão em alertar a Oi e seus administradores sobre os potenciais
riscos trazidos pela elevada exposição financeira da Portugal Telecom ao GES/ESI,
previamente à integralização de seus ativos no aumento de capital da Oi, Fernando Portella e
Shakhaf Wine faltaram com seu dever de diligência para com a Companhia, em infração ao art.
153 da Lei n° 6.404/1976.
266.
Do mesmo modo, Otávio Azevedo, faltou com seu dever de diligência para com a
Telpart, em infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
Luís Melo
267.
Luís Melo foi CFO da Portugal Telecom entre 2008134 e 2014. A Acusação comprovou
que o acusado conhecia e que participou da realização do Investimento Rio Forte pela Portugal
Telecom, em fevereiro de 2014, bem como de sua renovação, em abril do mesmo ano. Entre os
administradores acusados neste Processo, é o único nessa condição135.
268.
Na qualidade de conselheiro de administração da Oi, por ter se omitido no exercício da
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das informações fornecidas pela Portugal
Telecom, e por ter deixado de alertar a Oi e seus administradores sobre os riscos das aplicações
em títulos do GES, a Acusação lhe imputa a infração ao art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976.

134 Doc. 0146699 (fl. 15).
135 Sua defesa aduz que Zeinal Bava também teria tido conhecimento do investimento Rio Forte, conforme ata do conselho de
administração da PT Portugal, datada de 30.04.2014, supostamente aprovando a transferência do investimento para a Portugal
Telecom, mas o documento não tem assinaturas e nem especifica o Investimento Rio Forte. A defesa também anexa um acordo
datado de 05.05.2014, data da homologação do aumento de capital da Oi, registra a transferência pela Portugal Telecom à PT
Portugal de um título no valor de € 200 milhões, integrante do Investimento Rio Forte, mas não tem a assinatura de Zeinal
Bava (Doc. 0857434).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 140

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 65 de 75
269.
De fato, embora os autos não tragam prova material de que Luís Melo tenha sido o
responsável ou tenha participado das ordens para a execução e rolagem do Investimento Rio
Forte, há fortes evidências quanto a isso. Como CFO, ele possuía autonomia para gerir os
excedentes de tesouraria da companhia, e não se controverte sobre a sua ciência a respeito da
realização e renovação do Investimento Rio Forte. O assunto integrava matéria de competência
da diretoria financeira, ocupada por ele.
270.
Com efeito, Luís Melo participou de uma reunião com o CEO do BES em 28.01.2014,
quando lhe teriam sido apresentados os negócios da empresa. O Investimento Rio Forte foi
realizado entre 10 e 21.02.2014. Em 26.03.2014, em nova reunião com representantes do BES,
foi negociada a rolagem dos títulos, efetivada entre 15 e 17.04.2014.
271.
Sua defesa alega que, conforme lhe foi apresentado em 28.01.2014, a mudança das
aplicações da ESI melhoraria o perfil de risco do investimento, pois a Rio Forte se encontraria
mais próxima dos ativos do GES, por ter recentemente se tornado a nova holding final do grupo.
A decisão sobre o investimento teria sido tomada pelo CEO da Portugal Telecom, H.G., e teriam
sido feitas avaliações internas necessárias antes de sua efetivação136.
272.
Quanto à renovação dos títulos, aduz que em abril de 2014 a Rio Forte divulgou um
comunicado que teria reforçado a confiança na renovação das aplicações, ao informar que o
ano de 2013 registrou os melhores resultados recorrentes de sua história e que a reestruturação
financeira realizada no fim daquele ano, quando ela passou a ser a holding final do GES, teria
um efeito positivo no balanço137. Também teria aumentado a confiança no GES o anúncio, feito
em 02.04.2014, de que o BES realizaria aumento de capital no montante de € 1 bilhão.
273.
Essas considerações, porém, não se coadunam com os fatos já comentados, de que em
novembro de 2013 já havia notícias sobre as dificuldades financeiras da ESI, que levaram,
inclusive à imposição do ring-fencing, pelo Banco de Portugal, para limitar a exposição do BES
à ESI. Como aponta a defesa de Zeinal Bava, essa teria sido, inclusive, a razão de o GES buscar
junto à Portugal Telecom a transferência das aplicações para a Rio Forte.
274.
Ademais, mesmo se todas as suas alegações fossem procedentes – no sentido de que a
realização do Investimento Rio Forte pudesse realmente ter sido uma decisão informada,
refletida e, em vista das informações então disponíveis, alinhada aos interesses da Portugal

136 Docs. 0857369 e 0857374.
137 Doc. 0857414.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 141

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 66 de 75
Telecom –, ainda assim Luís Melo teria faltado com seus deveres fiduciários junto à Oi. Como
conselheiro de administração, deveria ter informado à Companhia e aos demais administradores
as alterações havidas nos Ativos PT após a elaboração do Laudo de Avaliação.
275.
Observe-se que a bring down due dilligence call foi realizada em 28.04.2014138, quando
o Investimento Rio Forte já havia sido, inclusive, renovado. Apesar disso, não foi feita qualquer
menção ao referido investimento. Não procede a alegação da defesa de que a mera renovação
de títulos junto ao GES não poderia ser considerada uma alteração material ou relevante a ser
reportada naquela ocasião. Tratava-se de um valor de € 897 milhões, devidos por uma
instituição distinta daquela que era a devedora quando da avaliação dos Ativos PT.
276.
Luís Melo também alega que o inadimplemento dos títulos da Rio Forte não teria se
dado por riscos inerentes ao mercado financeiro, mas em virtude de uma das maiores fraudes
da história de Portugal, a derrocada da ESI, da Rio Forte e do BES. A própria CMVM teria
atestado que o GES omitiu de seus investidores – dentre eles a Portugal Telecom e seus
administradores – os riscos inerentes aos investimentos em ativos financeiros das empresas do
grupo. A CMVM também teria atestado que as operações financeiras que afetaram a liquidez
da Rio Forte aconteceram concomitantemente ou após a colocação dos títulos no mercado139.
277.
Essa alegação não procede. Como concluíram a PwC e a investigação interna da
Portugal Telecom, em vista dos compromissos assumidos na Operação Societária, seria
imprescindível que o investimento de € 897 milhões fosse submetido a uma adequada análise
de risco e tivesse passado pela aprovação do comitê de auditoria e do conselho de
administração. Nessas circunstâncias, realizar o investimento sem os necessários cuidados foi,
a meu ver, um ato que expôs a Companhia aos riscos dele advindos, que acabaram se
concretizando.
278.
Conforme se comprova do relato que fez a Zeinal Bava em 27.06.2014, Luís Melo tinha
plena consciência desses riscos. A respeito da renovação do Investimento Rio Forte, o acusado
afirmou que “tínhamos comunicado ao BES/GES que iríamos necessitar de enviar a totalidade
dos fundos para a subscrição das debentures das holdings intermédias da Oi. Este mesmo
entendimento havia sido repetidamente comunicado à área financeira do BES e estava tudo
acordado para que o reembolso das nossas aplicações se realizasse no dia 15 de Abril. Assim,

138 Doc. 0757282 (fls. 98-100).
139 Doc. 0857438.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 142

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 67 de 75
esta situação era uma alteração substancial de planos e seria impossível a PT encontrar
solução neste período limitado de tempo sem o apoio da Oi”140.
279.
Deve ser acrescentado que, assim como Zeinal Bava, pelos muitos anos em que atuou
como CFO da Portugal Telecom, Luís Melo tinha conhecimento detalhado da forma como se
dava, na referida sociedade, a gestão dos excedentes de tesouraria. Essa gestão, como dito
anteriormente, prescindia de aprovação do comitê de auditoria e do conselho de administração,
sendo concentrada em títulos da ESI. Esses fatos não foram informados à Oi e a seus
administradores pelo acusado, um dos responsáveis pela gestão daquelas disponibilidades, o
que foi agravado em vista de as demonstrações financeiras de 31.12.2013 da companhia
portuguesa ocultarem a exposição ao GES/ESI, considerando os erros nas Notas 24 e 45.1.3.
280.
Por todas essas razões, concluo que Luís Melo, na condição de conselheiro de
administração da Oi, faltou com seu dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao
art. 155, inciso II, da Lei n° 6.404/1976. Sua conduta foi especialmente grave, pois teve
destacada participação na realização, pela Portugal Telecom, do Investimento Rio Forte, cujo
inadimplemento afetou de forma relevante a implementação do aumento de capital da
Companhia e da Operação Societária.
Portugal Telecom
281.
A Acusação concluiu que a Portugal Telecom ocultou intencionalmente a realização do
Investimento Rio Forte da Oi e de seus acionistas, não tendo informado a sua existência na
aprovação da subscrição dos Ativos PT e na sua incorporação à Companhia. Também silenciou
sobre essas aplicações na bring down due dilligence call realizada em 28.04.2014. A omissão
em informar a existência de riscos sobre ativos que seriam incorporados pela Oi teria
caracterizado, para a Acusação, falta do dever de lealdade da Portugal Telecom, enquanto
acionista controladora da Oi, em violação ao art. 116, parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976.
282.
A defesa alega não ser possível associar a suposta conduta da Portugal Telecom a abuso
de poder de controle, pois ela não poderia exercer o controle de forma isolada dos outros
integrantes do bloco. Entendo, porém, que o fato de a sociedade integrar o bloco de controle da
Oi – e, portanto, estar sujeita aos deveres e responsabilidades atribuídos aos acionistas
controladores –, não impede que ela seja responsabilizada por atos e condutas atribuíveis
somente a ela e contrários a esses deveres, notadamente ao dever de lealdade aos acionistas da

140 Doc. 0146706.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 143

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 68 de 75
Companhia, que deve ser obedecido pelos integrantes do bloco individual ou conjuntamente.
283.
Também aduz a defesa que a omissão em informar os acionistas dos riscos envolvidos
no Investimento Rio Forte não seria um ato praticado na condição de controlador. O exercício
abusivo do poder de controle é modalidade de abuso de direito e este não resulta de violação
direta a comando legal, como o ilícito comum. O abuso do poder de controle configura-se
quando se age no exercício de um direito, mas sem observar seus limites éticos e visando
interesse ilegítimo141.
284.
Esta controvérsia já foi abordada pelo Colegiado, quando do julgamento do PAS CVM
no 19957.003190/2019-64, em 26.05.2020. Na ocasião, o Diretor Gustavo Gonzalez se
manifestou no sentido de que “a lealdade a que se refere o parágrafo único do artigo 116 da
Lei das S.A. serve, sobretudo, para conformar o exercício do poder de controle” e que, no caso
concreto, “a conduta supostamente censurável do acionista controlador não est[ava] associada
ao exercício do poder de controle, mas ao seu atuar no contexto da renegociação de
contratos”. No entanto, prevaleceu o voto de qualidade do Relator Presidente Marcelo Barbosa,
no sentido de que “a violação do dever de lealdade não decorre, necessariamente, de atos
praticados (...) no ‘exercício do poder de controle’. Exigir que tal violação se consubstancie
no exercício do voto ou na influência sobre os órgãos sociais restringirá o escopo de tal dever,
deixando fora de seu alcance atos do controlador que possam afetar negativamente o destino
da empresa e, com isso, os direitos e interesses dos acionistas protegidos pelo art. 116,
parágrafo único”142.
285.
Esse entendimento, a meu ver, amolda-se à conduta objeto do presente Processo.
Inclusive a citada manifestação vencida assumiu que o dever de lealdade “imp[õe] certos
limites à liberdade de atuação do acionista controlador mesmo quando esse não está atuando
na qualidade de controlador”. No presente caso, esses limites se concretizariam, nos termos
do voto do Relator naquele precedente, no “dever de abstenção de condutas que possam lesar

141 Traz, nessa direção, manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS CVM no RJ2014/2426, j. 04.12.2018,
instaurado para apurar a responsabilidade de acionista controlador por aprovar destinação de recursos a reserva irregular, em
infração ao art. 116, parágrafo único, em que ele argumentou que “parece-me discutível a qualificação dessa conduta como
modalidade de abuso de poder de controle, dadas as importantes diferenças técnicas que separam a figura do abuso de direito
do ato contra legem, isto é, do ato praticado contrariamente às prescrições legais. Por isso, entendo que, em casos como o
presente, seguiria melhor técnica a responsabilização do controlador por infração ao artigo 196 da Lei no 6.404/76.”
142 O Presidente Relator acrescentou que uma interpretação mais restritiva “levaria, assim, ao entendimento de que a lei, a
despeito de estabelecer que o acionista controlador ‘tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas (...), cujos
direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender’, não confere proteção a tais direitos e interesses contra atos do
controlador que não estejam compreendidos pelas funções tipicamente percebidas como exercício do controle”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 144

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 69 de 75
os interesses e expectativas tuteláveis dos demais sócios ou da sociedade da qual são
membros”.
286.
Com efeito, em 02.10.2013 a Portugal Telecom firmou com outros acionistas e com a
própria Oi o MOU que tinha por objeto a realização de uma complexa Operação Societária que
previa, entre suas etapas, um aumento de capital da Companhia. Nesse aumento de capital, mais
de 40% do montante que seria integralizado na Oi seria originado de bens da própria Portugal
Telecom.
287.
Tendo os Ativos PT sido avaliados na data-base de 31.12.2013, haveria, certamente, a
expectativa da Companhia e de seus acionistas, assim como dos destinatários da Oferta Pública
Global, de que qualquer mudança na base de avaliação daqueles bens fosse tornada pública.
Dessa forma, entendo ter sido desleal o comportamento da Portugal Telecom quando procedeu
à alteração material de um dos ativos – no caso, pela mudança da instituição emissora de títulos
equivalentes a 58% do valor de avaliação dos Ativos PT, o que demandaria, no mínimo, uma
nova avaliação de risco – sem que tal alteração fosse comunicada à Companhia e aos outros
acionistas, previamente à aprovação e homologação do aumento de capital.
288.
Assinalo que, antes de sua aprovação pelo conselho de administração da Oi, o Laudo de
Avaliação dos Ativos PT foi deliberado em Reunião Conjunta, Reunião Prévia Restrita de
Acionistas e Reunião Prévia Geral de Acionistas, com a participação da Portugal Telecom, por
meio de sua subsidiária Bratel Brasil, na primeira e na terceira reunião. Apesar de não ter votado
para sua aprovação, omitiu-se em esclarecer aos outros acionistas sobre a realização do
Investimento Rio Forte.
289.
Conforme esclarece a doutrina143, as Reuniões Prévias são órgãos internos do bloco de
controle, de modo que suas decisões, que vinculam a assembleia geral e o conselho de
administração, podem ser consideradas como ato realizados no exercício do poder de controle.
Omissões sobre informação relevante para a tomada de decisão em Reunião Prévia, da mesma
forma, eventualmente podem configurar ato de deslealdade do acionista vinculado por acordo
de controle, que não a revelou aos demais acionistas convenentes.
290.
A defesa também argumenta que a omissão em informar os acionistas sobre os riscos
envolvidos no Investimento Rio Forte teria se dado por falha no dever de diligência de seus

143 “A reunião prévia constitui um órgão interno soberano e indispensável da comunhão de controle.” CARVALHOSA,
Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”. 2o volume: artigos 75 a 137, 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 671.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 145

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 70 de 75
administradores. A omissão não poderia ser considerada abuso de poder de controle, pois
representaria carta branca para acusações, capaz de condenar o controlador por qualquer ato.
291.
Em memoriais protocolados posteriormente144, a Portugal Telecom reitera que a
Acusação reconhece que a Portugal Telecom, enquanto instituição, sequer teve conhecimento
da existência do Investimento Rio Forte, que teria sido ocultado da sociedade e de todas as
instituições atuando no aumento de capital e na Oferta Pública Global, por alguns de seus
administradores.
292.
Nesse sentido, os memoriais trazem decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, de
12.02.2020, consignando que “as aplicações de tesouraria efetuadas em empresas do Grupo
Espírito Santo entre setembro de 2010 e abril de 2014 nunca foram objeto de discussão ou
decisão em reuniões do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva” e, até
02.02.2014, eram identificadas internamente como “bank deposits” junto do BES.
293.
Observe-se que essas conclusões foram as mesmas a que chegaram a PwC e a auditoria
interna da própria Portugal Telecom, já suficientemente detalhadas neste voto e que foram,
também, apontadas pela Acusação. Embora os memoriais aduzam não ter esta CVM
competência para avaliar os riscos envolvidos na estrutura de governança da Portugal Telecom,
o fato é que a presença desses riscos – no caso, a autonomia detida por alguns administradores
para fazer a gestão de tesouraria, sem aprovação prévia do comitê de auditoria e do conselho
de administração – foi atestada pela própria Portugal Telecom e pelos órgãos competentes de
sua jurisdição e enviadas à Autarquia no âmbito de convênio de cooperação, estando, por isso,
anexadas aos autos. Trata-se de elemento importante para fins da aplicação da legislação
brasileira, não se confundindo com qualquer forma de exame de regularidade de estrutura
interna de governança de uma companhia estrangeira.
294.
E a conclusão a que cheguei, já consignada anteriormente neste voto, é que essa estrutura
de governança, que permitiu que o Investimento Rio Forte fosse realizado, estava
institucionalizada na Portugal Telecom muitos anos antes da realização do Investimento Rio
Forte, sem qualquer contestação por parte de seus órgãos sociais, ao menos segundo os autos.
295.
Não podem ser aceitas, assim, as alegações de que a própria sociedade não teria qualquer
responsabilidade quanto às falhas havidas na prestação de informações sobre os títulos, quando
da Oferta Pública Global.

144 Doc. 1788552.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 146

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 71 de 75
296.
O fato de que ela tenha sido eventualmente prejudicada com os problemas envolvendo
o Investimento Rio Forte, como alega a defesa, ou que o GES também tenha deliberadamente
omitido de seus investidores os riscos inerentes aos investimentos em seus ativos financeiros,
não afasta a conclusão de que a Portugal Telecom violou o seu dever de lealdade para com a Oi
e seus acionistas, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei n° 6.404/1976.
297.
Por fim, a Portugal Telecom também aduz, a favor da boa-fé de sua conduta, a pronta
realização da Renegociação Investimento Rio Forte, o que teria, também, evitado que a
Companhia incorresse em prejuízo, elemento essencial para a caracterização do abuso de poder
de controle.
298.
Contudo, em que pese a devolução dos títulos pela Oi, o inadimplemento do
Investimento Rio Forte, como já exposto, levou a que fosse necessária a captação de € 700
milhões adicionais para fazer frente ao empréstimo conversível que seria pago com as
disponibilidades desviadas antes do aumento de capital. Entendo, porém, que a efetivação da
Renegociação Investimento Rio Forte deve ser considerada para efeito de dosimetria da pena.
IV.
Conclusão e dosimetria
299.
Por todo o exposto, concluo da seguinte forma este voto, de acordo com cada uma das
imputações formuladas pela Acusação:
(i)
Abuso de poder de controle (estrutura de controle): foram acusados de abuso de poder
de controle os Acionistas Controladores (a) Andrade Gutierrez; (b) Jereissati Telecom,
atual Vertere; (c) Portugal Telecom, atual Pharol; (d) BNDESPAR; (e) PREVI; (f)
FUNCEF; (g) PETROS; e (h) FASS, que teriam infringido o art. 117 da Lei n°
6.404/1976, por exercerem ou participarem de estrutura de controle que vincularia o
voto dos Conselheiros de Administração, prejudicando os interesses da Companhia em
benefício do bloco de controle. Voto pela absolvição de todos os acusados com relação
a esta imputação;
(ii)
Abuso de poder de controle (bônus): Andrade Gutierrez e Jereissati Telecom também
foram acusados de abuso do poder de controle, em violação ao art. 117 da Lei n°
6.404/1976, por intervirem na remuneração de administradores, ao concederem bônus à
custa do caixa da Oi, em desacordo com a previsão estatutária e violando a remuneração
global estabelecida pela assembleia geral. Voto pela condenação dos acusados Andrade
Gutierrez e Jereissati Telecom com relação a esta imputação;
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 147

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 72 de 75
(iii)
Desvio de poder: foram acusados de desvio de poder os Conselheiros Administração (a)
Luís Melo; (b) Shakhaf Wine; (c) José Mauro da Cunha; (d) Fernando Santos; (e)
Alexandre Jereissati; (f) Armando Guerra; (g) Rafael Cordeiro; (h) Sergio Quintella; (i)
Renato Faria; (j) Pedro Jereissati; (k) Carlos Jereissati; (l) Cristiano Pereira; (m) Carlos
Costa; (n) Marcelo Souza; (o) Bruno Siqueira; (p) Marcos Araújo; (q) Carlos Borges; e
(r) José Valdir Reis, que teriam infringido o art. 154 da Lei no 6.404/1976, ao se
sujeitarem à estrutura de controle imposta pelos Acordos de Acionistas e votarem em
reuniões do conselho de administração da Companhia conforme orientação dos
Acionistas Controladores e contrariamente aos interesses da Companhia. Voto pela
absolvição de todos os acusados com relação a esta imputação;
(iv)
Dever de lealdade do acionista controlador: Portugal Telecom foi acusada de violação
a seu dever de lealdade para com a Companhia e seus acionistas, nos termos do art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/1976, por não ter apresentado informações financeiras
completas e confiáveis no contexto da Operação Societária. Voto pela condenação da
acusada com relação a esta imputação;
(v)
Dever de diligência: foram acusados de descumprimento do dever de diligência, em
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, (a) Bayard Gontijo, na qualidade de diretor
financeiro da Companhia; (b) Fernando Portella; (c) Shakhaf Wine, na qualidade de
membros do conselho de administração da Oi; e (d) Otavio Azevedo, na qualidade de
membro do conselho de administração da TelPart, por terem negligenciado na
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das informações fornecidas pela Portugal
Telecom. Voto pela condenação dos acusados com relação a esta imputação; e
(vi)
Dever de lealdade: foram acusados de descumprimento do dever de lealdade, em
infração ao art. 155, inciso II, da Lei no 6.404/1976, (a) Zeinal Bava, na qualidade de
diretor presidente da Companhia; e (b) Luís Melo, na qualidade de membro do conselho
de administração da Companhia, por, deliberadamente, omitirem-se na verificação e
acompanhamento dos Ativos PT e de alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos
nas aplicações em títulos do GES. Voto pela condenação dos acusados com relação a
esta imputação.
300.
Para fins de dosimetria, observo que os fatos objeto da Acusação são anteriores à entrada
em vigor das alterações à Lei n° 6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506/2017, de modo que
considero, para fins de aplicação de penalidades neste Processo, a redação anterior da Lei no
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 148

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 73 de 75
6.385/1976.
301.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo ser a penalidade de multa
pecuniária, prevista no inciso II do art. 11145 c/c o inciso I do §1° do mesmo art. 11146 da Lei n°
6.385/1976, a mais adequada, em atenção aos limites previstos na redação da lei, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
302.
Levo em consideração, também, que os Acusados não têm condenações anteriores pelo
Colegiado em processos administrativos sancionadores, com exceção de Zeinal Bava147.
303.
Tendo em vista essas considerações, com fundamento no art. 11, inciso II148, c/c inciso
I do §1°149 do mesmo art. 11 da Lei no 6.385/1976, com a redação anterior à entrada em vigor
da Lei no 13.506/2017, proponho a aplicação das seguintes penalidades:
(i)
Zeinal Abedin Mahomed Bava, na qualidade de diretor presidente da Oi S.A. à época
dos fatos, por infração ao art. 155, inciso II, da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações financeiras mantidas pela
Portugal Telecom vertidas na Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e
(b) em alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos nas aplicações, penalidade de
multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
(ii)
Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, na qualidade de conselheiro de administração
da Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 155, inciso II, da Lei no 6.404/1976,
por se omitir (a) na verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações
financeiras mantidas pela Portugal Telecom vertidas na Companhia, no aumento de

145 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”
146 “Art. 11 (...) § 1o A multa não excederá o maior destes valores: I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);”
147 Zeinal Bava foi condenado a uma penalidade pecuniária de R$200.000,00, no PAS CVM no RJ2016/2965, j. 25.04.2017,
Diretor Relator Henrique Machado, por infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM no 400/03, então
vigente, por ter se manifestado na mídia sobre a Oferta Pública Global da Companhia, durante o período vedado pelo referido
dispositivo regulamentar. Ressalte-se que suas declarações foram feitas no dia 26.03.2014, um dia antes da AGE que iria
deliberar sobre matérias relevantes a respeito da operação, tendo o Diretor Relator apontado que “o então presidente não
somente falou sobre a ofertante, no caso a Oi, como o seu discurso carregava um tom demasiadamente otimista acerca do seu
futuro, fazendo alusão única e exclusivamente aos benefícios que seriam auferidos pela Companhia caso a Operação fosse
concretizada”.
148 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa;”
149 “Art. 11 (...) § 1o A multa não excederá o maior destes valores: I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (...) III - três vezes
o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito;”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 149

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 74 de 75
capital realizado em 2014; e (b) em alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos
nessas aplicações e sobre a realização do Investimento Rio Forte, penalidade de multa
pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
(iii)
Bayard de Paoli Gontijo, na qualidade de diretor financeiro da Oi S.A. à época dos fatos,
por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e
acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações financeiras mantidas pela Portugal
Telecom vertidas na Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e (b) em
alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos nas aplicações, penalidade de multa
pecuniária no montante fixo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
(iv)
Fernando Magalhães Portella, na qualidade de conselheiro de administração Oi S.A. à
época dos fatos, por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações financeiras mantidas pela
Portugal Telecom vertidas na Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e
(b) em alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos nas aplicações, penalidade de
multa pecuniária no montante fixo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(v)
Shakhaf Wine, na qualidade de conselheiro de administração Oi S.A. à época dos fatos,
por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na verificação e
acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações financeiras mantidas pela Portugal
Telecom vertidas na Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e (b) em
alertar a Companhia sobre os riscos envolvidos nas aplicações, penalidade de multa
pecuniária no montante fixo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(vi)
Otávio Marques de Azevedo, na qualidade de conselheiro de administração da TelPart
à época dos fatos, por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, por se omitir (a) na
verificação e acompanhamento dos Ativos PT e das aplicações financeiras mantidas pela
Portugal Telecom vertidas na Companhia, no aumento de capital realizado em 2014; e
(b) em alertar a TelPart e a Companhia sobre os riscos envolvidos nas aplicações,
penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(vii)
Pharol S.A. (sucessora de Portugal Telecom SGPS S.A.), acionista controladora da Oi
S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/1976,
por falhar em prestar informações financeiras completas e confiáveis na operação de
aumento de capital da Oi realizada em 2014, penalidade de multa pecuniária no
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 150

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004415/2016-57 – Voto – Página 75 de 75
montante fixo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
(viii) Andrade Gutierrez S.A., acionista controladora da Oi S.A. à época dos fatos, por
infração ao art. 117 da Lei no 6.404/1976, por determinar o pagamento de gratificação
financeira a administradores da Companhia, sem a aprovação da assembleia geral ou do
conselho de administração, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais); e
(ix)
Vertere Participações S.A. (sucessora de Jereissati Telecom S.A.), acionista
controladora da Oi S.A. à época dos fatos, por infração ao art. 117 da Lei no 6.404/1976,
por determinar o pagamento de gratificação financeira a administradores da Companhia,
sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, penalidade de
multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
304.
Com relação às demais imputações formuladas em face dos acusados, conforme
conclusão do parágrafo 299 acima, proponho a absolvição de Andrade Gutierrez S.A., Vertere
Participações S.A. (sucessora de Jereissati Telecom S.A.), Pharol S.A. (sucessora de Portugal
Telecom SGPS S.A.), BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF),
Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS), Fundação Atlântico de Seguridade
Social; Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, Fernando Magalhães Portella, Shakhaf Wine,
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Fernando Marques dos Santos, Alexandre Jereissati
Legey, Armando Galhardo Nunes Guerra Junior, Rafael Cardoso Cordeiro, Sérgio Franklin
Quintella, Renato Torres de Faria, Pedro Jereissati, Carlos Jereissati, Cristiano Yazbek Pereira,
Carlos Fernando Costa, Marcelo Almeida de Souza, Bruno Gonçalves Siqueira, Marcos Rocha
de Araújo, Carlos Augusto Borges, José Valdir Ribeiro dos Reis.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1794154) SEI 19957.004415/2016-57 / pg. 151